Tribunal: TJMT
Processo: 0091477-44.2011.8.11.0000
Órgão julgador: JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
RUY DE SOUZA GONÇALVES
EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S. A.

Número do Protocolo: 91477/2011
Data de Julgamento: 05-08-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO RESCISÓRIA – EXTENSÍSSIMO ROL DE ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E NULIDADES – INOCORRÊNCIA – AMPLA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão embargado, resultante do julgamento de embargos declaratórios interpostos contra o acórdão proferido em julgamento de ação rescisória, supre as omissões presentes no acórdão originário, embora, quanto ao mérito da rescisória e quanto a diversas alegações de nulidade, estabeleça conclusões diversas daquela pretendida pela parte embargante, incabível a renovação, em sede de segundo recurso de embargos de declaração, das mesmas alegações sob o mesmo pretexto da ocorrência de omissão (CPC, art. 535, II), merecendo rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da reversão do julgamento ou da continuidade da estratégia recursal.

EMBARGANTE:
RUY DE SOUZA GONÇALVES
EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
Egrégia Turma:
O BANCO DO BRASIL S.A. ajuizou Ação Rescisória contra RUY DE SOUZA GONÇALVES (Proc. no 36.191/2005), pretendendo, com apoio no art. 485, V e VII, do CPC, a rescisão parcial da sentença proferida pela MMa juíza de direito da 6a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da “Ação de Revisão de Contrato Cumulada com Devolução de Valores, Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 381/2003), além de outras imposições, condenou o Banco a restituir ao réu o valor de R$ 11.548,24 “atualizado pelos mesmos índices e encargos utilizados para a correção do débito do cheque especial à época, até a data do efetivo pagamento” (Vol. I - cf. fls. 342).
A pretensão rescisória se escorou em dois fundamentos distintos, a saber, “documento novo” (CPC, art. 485, VII), localizado pelo Banco só bem depois da finalização da instrução da ação revisional, e cujo conteúdo demonstraria que o valor pretendido pelo réu já tinha sido creditado em sua conta corrente, e que por isso o Banco do Brasil nada mais lhe devia, sendo incabível, portanto, a condenação imposta pela sentença à restituição do mencionado valor, e, ainda, “violação à literal disposição de lei” (CPC, art. 485, V), já que a determinação sentencial para que o valor a ser restituído fosse atualizado “pelos mesmos índices e encargos utilizados para a correção do débito do cheque especial” implicava, na visão do Banco, violação frontal a diversos dispositivos legais por ele indicados, daí o cabimento da rescisão da sentença, seja para afastar de vez e completamente a obrigação de restituir qualquer valor, ou então, mantida essa obrigação, para que a atualização do valor a ser restituído observasse a fórmula aplicável aos débitos em geral, e não os critérios de atualização vigentes para o cheque especial.
Depois de regular instrução, sobreveio o julgamento da ação rescisória realizado pela eg. Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal. O julgamento teve início na sessão ordinária do dia 21.07.2005, mas só foi concluído na sessão do dia 18.08.2005, quando então, por maioria de votos, a Turma Julgadora afastou a tese bancária do pagamento da dívida, mas acolheu o pleito de rescisão do tópico sentencial que impunha ao Banco a obrigação de corrigir o valor a ser restituído “pelos mesmos índices e encargos utilizados para a correção do débito do cheque especial”, pois, segundo entendeu a Câmara, tal fórmula implica mesmo violação à literal dispositivo legal.
Em seguida, o réu interpôs um primeiro recurso de Embargos de Declaração (RED no 42.903/2011 - cf. fls. 1.851/2.151 – Vols. IX a XI), o qual foi provido parcialmente pela eg. Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas na sessão ordinária do dia 04.08.2011 (cf. fls. 2.686 e 2.689/2.720).
Todavia, afirmando a persistência de omissões, obscuridades e contradições, o réu interpôs o presente recurso de Embargos de Declaração (RED no 91.477/2011 – cf. fls. 2.729/2.786), argüindo, como questões ditas “preliminares”, sete focos de omissão comprometedores da validade do julgamento anterior (“A.1” a “A.7” – cf. fls. 2.730/2.741), e, sob a denominação de “questões de mérito”, mais 32 omissões produtoras do mesmo efeito (cf. fls. 2.744/2.784).
Ao final, pede o provimento dos declaratórios (RED no 91.477/2011), para, acolhidas as “preliminares alencadas” (sic), seja reconhecida a “CARÊNCIA DA AÇÃO E DAS DEMAIS NULIDADES ABSOLUTAS”. Mas, “SE DAÍ SE PASSAR (...) (pede) O NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA NO MÉRITO” (cf. fls. 2.785, no 2).
E, no no 3 de fls. 2.785, reafirma o pedido de acolhimento das teses expostas nos subitens “A1 A A7 E DE 1 A 33”, mas também requer “DESDE JÁ (seja) PRE QUESTIONADO OS PRESENTES EMBARGOS, COM TUDO PRESENTE AOS AUTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA DE FLS. 1 A ÚLTIMA PÁGINA”, e os dispositivos legais, julgados, súmulas etc, indicados às fls. 2.785/2.786, “PARA SE NECESSÁRIO, RECORRER ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES” (cf. fls. 2.785/2.786, no 4 e 5).
A decisão de fls. , proferida pelo eminente relator que me antecedeu na direção do feito, determinou, ante o caráter infringente prenunciado pelo embargante, fosse o Banco do Brasil intimado para contra-arrazoar o recurso, e assim se fez, pois, conforme peça de fls., houve oferta de impugnação pontual do Banco às teses e razões recursais, com pleito de rejeição dos presentes declaratórios.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
Egrégia Turma:
A compreensão e enfrentamento da temática recursal – não tanto pela amplidão de sua retórica por vezes exasperada pela repetição incansável de teses e argumentos, ou pela verticalização dos efeitos peremptórios almejados –, exigem do julgador olhar retrospectivo que lhe permita a reconstituição histórica do percurso que o digladio entre autor e réu traçou desde o momento embrionário da lide, quando o correntista Ruy de Souza Gonçalves começou a questionar valores e encargos com o gerente de sua conta corrente e, rompendo definitivamente com o Banco, decidiu partir para o embate judicial, até o estágio atual de quase total esgotamento da discussão da liça no âmbito da Justiça estadual, quando o réu, no balanço de perdas e ganhos, aguarda o julgamento deste segundo recurso de embargos de declaração interposto sobre anterior embargos de declaração.
Sucedeu que o embargante Ruy de Souza Gonçalves, lá pelos idos de junho de 1998, ajuizou contra o Banco do Brasil S.A (BB) uma “Ação de Revisão de Contrato Cumulada com Devolução de Valores, Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (Vol. I – cf. fls. 75/88), alegando que, sendo titular da conta corrente no 11.696-3, durante “algum tempo” passou a sofrer “prejuízos financeiros em razão de lançamentos de débitos sem origem efetuados em sua conta, bem como débitos de excessivos encargos financeiros e devolução de cheques com suficiente provisão de fundos” (Vol. I – cf. fls. 75).
Alegou que tal situação decorrera de o Banco ter aplicado “encargos financeiros muito acima dos limites máximos permitidos pela lei, ensejando uma diferença dos juros aplicados com os juros legais no valor de R$ 8.709,09” (Vol. I – cf. fls. 76), e de ter o BB resgatado o título de Capitalização Ourocap no 73789, no valor de R$ 1.479,41, mas sem lançamento do respectivo crédito na conta corrente do embargante, deixando de informar o destino desse referido crédito (Vol. I – cf. fls. 76).
Relatou que em 22.08.1997, a Clínica Rayna de Cirurgia Plástica Ltda, empresa da qual Ruy de Souza Gonçalves é sócio, assumiu perante o Banco do Brasil o saldo devedor da conta corrente do embargante, no valor de R$ 11.548,24, apurado até 23.06.1997, e para tanto firmou “Escritura Pública de Confissão e Composição de Dívidas com Garantia Hipotecária e Fidejussória” (Vol. I – cf. fls. 116/131), ali constando que referido valor, justamente em razão da assunção da dívida feita pela Clínica Rayna, deveria ser creditado na conta do embargante, o que infelizmente não aconteceu.
Consta ainda da inicial da ação revisional que o Banco do Brasil, na data de 04.09.1997, efetuou lançamento de débito na conta do embargante no valor de R$ 5.031,29, e, no dia 09.09.1997, efetuou mais três débitos (R$ 969,83, R$ 918,29 e 874,69), todos a título de “BB-FINANCEIRA”, sendo todos eles indevidos, já que a dívida integral do embargante para com o BB tinha sido liquidada por meio da operação realizada pela Clínica Rayna.
O embargante afirmou, ainda, que, em 31.01.1998, a conta possuía saldo credor de R$ 4.274,09, além do limite do cheque especial (R$ 7 mil), abstração, ainda, do crédito de R$ 11.548,24 decorrente da operação feita pela Clínica, mas, alegando suposta insuficiência de fundos, o Banco devolveu o cheque no 338597, no valor de R$ 4 mil, e ainda inscreveu o CPF do embargante no cadastros de emitentes de cheques sem fundos.
Assim, afirmando ter sofrido prejuízo financeiro e moral, pediu a condenação do Banco do Brasil à restituição de R$ 8.709,09, “referente à diferença de juros cobrados a maior na conta-corrente do requerente” (Vol. I – cf. fls. 88, “a”); condenação à devolução de R$ 11.548,24, “referente ao saldo devedor apresentado na conta do requerente em 23.06.97 e assumido pela Clínica Rayna em 22.08.97” (Vol. I – cf. fls. 88, “b”); condenação ao pagamento de R$ 1.479,41, “correspondente ao título OuroCap no 73.789” (Vol. I – cf. fls. 88, “c”), e, por fim, condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tudo acrescido de ônus e consectários da sucumbência (Vol. I – cf. fls. 88, “d”).
Cumpre observar que, além da ação revisional c/c indenizatória ajuizada pela pessoa física do embargante Ruy de Souza Gonçalves contra o Banco do Brasil (Proc. no 381/2003), também a Clínia Rayna ajuizou contra este, na mesma época, uma ação “Declaratória de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 8.822/1998), via da qual pediu a revisão da Escritura Pública de Confissão de Dívida, com amplo questionamento jurídico dos encargos financeiros e valores ali constantes, e, como o BB já tinha proposto ação de execução em razão do inadimplemento da dívida assumida pela Clínica, houve também ajuizamento de ações de Embargos à Execução, sendo todos os feitos agrupados e reunidos sob a mesma presidência judicial (Proc. n. 9.334/1999, 222/2000, 224/2000 e 134/2001).
Depois de regular instrução, sobreveio a r. sentença de fls. 320/343, datada de 16.12.2003, que resolveu todos os processos acima mencionados, sendo que, relativamente ao caso em tela (Proc. no 381/2003), a sentença julgou o pedido parcialmente procedente, fazendo-o nos seguintes termos, conforme se vê às fls. 342, “verbis”:

l) indefiro a restituição de R$-8.709,09, pedido nos autos 381/03 ante à falta de comprovação da cobrança de juros a maior, todavia, com a confecção dos novos cálculos e com aplicação de índices determinados, e a constatação de cobrança a maior de tal encargo, deverá ser abatido no débito;
m) defiro a devolução em favor do requerente RUY DE SOUZA GONÇALVES do valor R$-11.548,24, conforme pedido em ambas as revisionais, devidamente corrigido pelos mesmos índices e encargos utilizados para a correção do débito do cheque especial à época, até a data do efetivo pagamento;
n) indefiro a restituição do valor de R$-1.479,41 dos autos no 381/03, correspondente ao título OuroCap n 73.789, uma vez que o este já foi creditado na conta do autor Rui Souza Gonçalves, conforme comprovante juntado às fls. 144;
o) indefiro o pedido de danos morais requerido nos autos no 381/03 pelos motivos já expostos.

O Banco do Brasil interpôs recurso de apelação contra a r. sentença (Vol. II - fls. 348/366), defendendo no apelo as seguintes teses: legalidade da exigência da comissão de permanência (Vol. II – fls. 349/353); legalidade da aplicação da TR (Vol. II – cf. fls. 353/355); possibilidade da capitalização de juros remuneratórios, porquanto pactuada (Vol. II – cf. fls. 355358); legalidade do percentual de 10% da multa contratual, porquanto assim pactuada antes da vigência da Lei 9.298, de 01.08.1996 (Vol. II – cf. fls. 359/360); inaplicabilidade do CDC ao caso (Vol. II – cf. fls. 360/362); alteração e reversão de ônus sucumbenciais (Vol. II – cf. fls. 362364), e manutenção dos encargos tais como pactuados em nome da autonomia da vontade e do princípio da obrigatoriedade das convenções, nos termos do art. 5o, II e XXXVI, da CF (Vol. II – cf. fls. 365/366).
E, naquilo que interessa diretamente à matéria objeto do presente recurso, o Banco também impugnou no apelo a determinação sentencial da “devolução do valor de R$ 11.548,24”, dizendo, quanto a isso, que a reforma da sentença também se impunha nessa parte “pois, referido valor (fora) aplicado na amortização da diferença de encargos apurados ente (sic, na verdade “entre”) a data do estudo e a data da efetiva contabilização das dívidas envolvidas no ajuste, isto porque o Apelado não possuía recursos na época para cobrir a diferença entre o valor da dívida na data do estudo e o valor encontrado quando da efetiva entrega do instrumento de crédito para a contabilização da negociação” (Vol. II – cf. fls. 364/365).
Todavia, disse o Banco, ainda que cabível a devolução desse valor, ou seja, “ainda que o Apelado (faça) jus em receber referido valor, este teria que ser corrigido pelo INPC e não pelos índices utilizados para a correção do débito do cheque especial à época, como consta da sentença” (Vol. II – cf. fls. 365).
Concluiu pedindo o provimento do recurso de apelação “para reformar a r. sentença na parte recorrida” (Vol. II – cf. fls. 366).
Submetido a julgamento na sessão ordinária do dia 06.12.2004 da 1a Câmara Cível deste eg. Tribunal, o Recurso de Apelação Cível (RAC) no 27.983/2004 – Classe II – 20 – Capital, sob a relatoria do desembargador Jurandir Florêncio de Castilho, foi desprovido à unanimidade (Vol. III - cf. fls. 396/408), ficando a ementa vazada nos seguintes termos:

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARCATERIZAÇÃO DARELAÇÃO DE CONSUMO ALBERGADA PELA LEI 8.078/90 - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - INADMISSIBILIDADE - DESATUALIZAÇÃO DA SÚMULA 596 DO S.T.F - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - AFASTABILIDADE DA TR (TAXA REFERENCIAL) E DA TAXA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, AINDA QUE PACTUADA ENTRE OS CONTRAENTES - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI4.595/64 E RESOLUÇÃO 1.129/86 - DISPOSITIVO NÃO ALBERGADO PELA, ATUAL CARTA POLÍTICA - PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES A ENCARGOS CONTRATUAIS DEBITADOS INDEVIDAMENTE EM CONTA CORRENTE - POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO NO DÉBITO DESDE QUE COMPROVADA A ABUSIVIDADE EM NOVOS CÁLCULOS E NOS TERMOS DA DECISÃO JUDICIAL EM GRAU DE RECURSO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA QUE DEVERÁ SER SUPORTADA PELAS PARTES, CADA QUAL COM SEU RESPECTIVO PATRONO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS RATEADOS - RECURSO IMPROVIDO.
Com a incidência do C.D.C, o princípio da "pacta sunt servanda" deixou de ter caráter absoluto, podendo as cláusulas contratuais ser revistas a qualquer tempo pelo judiciário, quando provocado, inclusive nos contratos firmados com Instituições Financeiras, a fim de que possa se restabelecer o equilíbrio contratual entre os contraentes.
O atual ordenamento jurídico não admite capitalização mensal de juros, práticos inclusive vedada pela Lei de Usura. A Súmula 596 do S.T.F, não se compatibiliza com o atual ordenamento jurídico, perdeu sua finalidade, já que, quando editada, a única possibilidade de reparação real da moeda era a Taxa de Juros, acrescidas de remuneração de capital. Hoje, o débito é corrigido pela Correção Monetária.
A correção monetária, embora devida em todos os tipos de créditos e débitos, sejam judiciais ou não, sob pena de enriquecimento ilícito,não poderá ser feita pela Taxa Referencial que não é índice medidor de inflação por ter taxa de juros, devendo, destarte, ser substituída pelo INPC, o que afasta também a Taxa de Comissão de Permanência seja porque não cumulativa com a correção monetária, seja porque, instituída com a Correção Monetária Nacional, via de resolução n° 1.129/86, que não tem competência para legislar sobre a matéria.
A multa contratual nos contratos inadimplidos após a vigência da Lei 9.298/96, deve ser reduzida para 2% e, ainda que a legislação que regula o título preveja a incidência da multa contratual no patamar de 10%.
Apenas é possível a dedução de valores, do débito do devedor, se, constatado que, após a elaboração de novos cálculos, nos termos ditados pelo acórdão, houve abusividade na cobrança dos encargos contratuais, até o limite do excesso e não, nos termos postulados.
Não há o que se falar em indenização por danos morais se, o postulante não se dignar a comprovar a ocorrência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.
Em se tratando de sucumbência recíproca, em que os pedidos formulados na peça de átrio, não foi acolhido em sua totalidade, as custas do processo, e os honorários advocatícios devem ser suportada por ambos os litigantes e que, uma vez fixada de forma justa deve ser mantida. (TJMT – 1a Câmara Cível - Recurso de Apelação Cível no 27.983/2004 – Rel. Des. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO – Julgado em 06.12.2004 – Vol. II – fls. 396/397).

Observo que o eminente desembargador Jurandir Florêncio de Castilho, relator do RAC no 27.983/2004, mencionou no relatório a determinação sentencial, e a respectiva impugnação desse tópico feita pelo Banco, para que o valor de R$ 11.542,24 fosse restituído “ao Apelado com correção e encargos utilizados pelo banco no cheque especial à época dos fatos 22/08/97 até o efetivo pagamento”, destacando, ainda, a pretensão recursal do Banco à alteração da forma de atualização do valor a ser restituído (Vol. II – cf. fls. 398 - grifei).
Todavia, quando esse tópico foi votado pelo relator, conforme se vê às fls. 406 (Volume II), não houve enfrentamento do tema específico da forma de atualização da dívida. O relator restringiu o exame da matéria ao problema do cabimento da restituição em si, deixando de se pronunciar sobre o pleito recursal formulado pelo Banco às fls. 365 (Volume II), para que, caso mantida a restituição, o valor fosse “corrigido pelo INPC e não pelos índices utilizados para a correção do débito do cheque especial à época, como consta da sentença” (Vol. II – cf. fls. 365).
A conclusão do relator foi pelo desprovimento da apelação “para manter incólume a decisão em combate” (Vol. II – cf. fls. 407).
Na seqüência, as partes interpuseram recurso de Embargos de Declaração para tentar a modificação do resultado do julgamento segundo enfoques distintos (Vol. II - cf. fls. 411/412 e 417419).
O BB embargou o acórdão para “suprir omissão (...), bem como prequestionar explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento” (Vol. II – cf. fls. 411). E, retomando a discussão dos mesmos temas postos no apelo, defendeu a manutenção da TR, o direito à capitalização de juros e a legalidade do percentual da multa contratual, mas, agora, nada disse a respeito da obrigação de restituir os R$ 11.542,24, nem sobre a forma de atualização desse valor (Vol. II – cf. fls. 411/412).
O RED no 482005 – Classe II – 17, interposto pelo BB, foi desprovido pela 1a Câmara Cível na sessão de julgamento do dia 21-02-2005 (Vol. II – cf. fls. 424/428), e na mesma sessão também ocorreu o julgamento e desprovimento do RED no 1.342/2005 – Classe II – 17, interposto pelo ora embargante Ruy de Souza Gonçalves (Vol. II - cf. fls. 430/433).
Insatisfeito com o quadro decisório, o BB interpôs Recurso Especial para o eg. STJ (Vol. II - cf. fls. 436/453); além da argüição preliminar de nulidade do julgado à falta de pronunciamento sobre questões suscitadas nos declaratórios, novamente os mesmos temas meritórios voltaram à baila, a saber, legalidade da TR (Vol. II – cf. fls. 441/444, II, “A”); possibilidade da capitalização de juros remuneratórios (Vol. II – cf. fls. 444/445, II, “B”); possibilidade da exigência da comissão de permanência (Vol. II – cf. fls. 445/449, II, “C”) e prevalência do percentual da multa contratual (Vol. II – cf. fls. 449/453, II, “D”).
O BB finaliza o Recurso Especial com o seguinte pedido: “provimento para (...) tornar nula a r. decisão recorrida, por negativa de prestação jurisdicional, ou, no mérito, reformar o v. acórdão profligado, para permitir a cobrança da Taxa Referencial (TR) pactuada, capitalização anual dos juros, comissão de permanência a partir da inadimplência, multa contratual consoante estipulada no contrato em 10%, bem como, aplicando-se o disposto no art. 21 e seus § único, condenar o recorrido na totalidade dos honorários e custas, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA” (Vol. II - cf. fls. 453).
O seguimento do Recurso Especial foi autorizado pela r. decisão de fls. 486/495, de 24.05.2005 (Volume II), sucedendo, porém, que, conforme revela consulta ao site do STJ (www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/default.asp), alçado o Recurso Especial àquele Tribunal Superior, e ali distribuído à relatoria do eminente ministro Aldir Passarinho Junior, este, por decisão monocrática, datada de 24.02.2006 e proferida com base no art. 557, §1o-A, do CPC, conheceu em parte do recurso “e, nessa parte, (deu-lhe) provimento, para que (fosse) observada a multa contratual e a TR”.
Ou seja, o REsp no 777.428/MT foi parcialmente provido a fim de que o percentual da multa contratual, que tinha sido reduzido de 10 para 2%, voltasse à configuração contratual original (10%), já que a redução operada pela sentença (e ratificada pelo acórdão/TJMT), não poderia prevalecer porque, sendo possível a redução apenas para os contratos celebrados após a vigência da Lei no 9.928, de 01.08.1996 (REsp. no 188.434/RS), e não sendo este o caso dos autos, deveria, então, “ser mantida a multa de 10% no contrato firmado antes da citada legislação” (REsp. no 777.428/MT).
Da decisão monocrática que proveu parcialmente o REsp. no 777.428/MT, constou, ainda, que, quanto à correção monetária, a “jurisprudência do Tribunal (era) tranqüila no sentido de que é permitida a utilização da TR nos contratos bancários, desde pactuada, como ocorrente in casu, fator este determinante para sua incidência (da TR), ao teor da Súmula n. 295/STJ” (REsp. 777.428).
O site oficial do STJ revela que a decisão proferida pelo ministro relator foi lançada no sistema em 06.03.2006, publicada no DJ de 10.03.2006, e transitou em julgado na data de 20.03.2006.
Cumpre ainda registrar que o acórdão proferido no RAC no 27.983/2004 também sofreu a interposição de Recurso Extraordinário tanto pela pessoa física de Ruy de Souza Gonçalves como pela da Clínica Rayna Ltda, mas, por consulta ao sítio eletrônico do STF, ficamos sabendo que ambos os REs não foram admitidos.
Contra a decisão que inadmitiu o RE, a Clínica Rayna de Cirurgia Plástica Ltda interpôs recurso de Agravo de Instrumento; todavia, o seguimento do RAI no 786.694/MT, à míngua de “preliminar formal e fundamentada de repercussão geral”, e sendo esta pressuposto de admissibilidade recursal (CPC, art. 543-A, §2o), teve seu seguimento negado por decisão monocrática proferida em 08.03.2010 pelo Min. Gilmar Mendes, na forma do art. 13, V, c/c art. 327, ambos do RISTF.
A mesma sina se abateu sobre o Agravo de Instrumento no 613.974/MT, interposto pela pessoa física de Ruy de Souza Gonçalves contra a decisão da Justiça estadual que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto contra o mesmo acórdão. Decisão proferida pelo eminente Ministro Carlos Ayres Britto no dia 19.09.2006 negou sumariamente seguimento ao citado RAI, porque, segundo disse Sua Excelência, “a alegada ofensa às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, se existentes, ocorreria de forma indireta ou reflexa”, desautorizando, portanto, “a abertura da via extraordinária”, incidindo na espécie, ainda, “o óbice da Súmula 279” do colendo STF, de modo que, com arrimo no art. 557 do CPC e §1o do art. 21 do RI/STF, o digno relator Ayres Britto negou seguimento ao recurso.
Conforme já relatado, o RAC no 27.983/2004 foi julgado na sessão ordinária do dia 06.12.2004 da 1a Câmara Cível deste Tribunal (Vol. II - cf. fls. 396/408), e na sessão ordinária da mesma Câmara realizada no dia 21.02.2005 ocorreu o julgamento dos REDs no 482005 e 1.342/2005 (Vol. II – cf. fls. 424/428 e 430/433). Relatei também que a decisão monocrática proferida pelo ministro relator do REsp. 77.428/MT, interposto pelo BB contra o v. acórdão proferido no RAC 27.983/2004, transitou em julgado em 29.03.2006.
Todavia, logo após o julgamento do RAC no 27.983/2004, ou seja, em julho de 2005, bem antes do trânsito em julgado da decisão monocrática que julgou o REsp. 777.428/MT, o réu/embargante decidiu promover a execução provisória da sentença, embora, frise-se, naquela ocasião o REsp. 777.428/MT ainda estava sendo processado e, portanto, a matéria pendia de julgamento definitivo.
A peça de fls. 60/64 (Vol. I), datada de 18 de julho de 2005, mostra que o réu/embargante requereu ao MM. juiz da 6a Vara Cível da Comarca da Capital fosse o Banco do Brasil compelido a satisfazer imediatamente o crédito exeqüendo, no valor de R$ 71.419.209,18 (setenta e um milhões, quatrocentos e dezenove mil, duzentos e nove reais e dezoito centavos), valor este que, segundo o embargante, expressava, naquele momento, apenas a atualização dos R$ 11.548,24 no período moratório compreendido entre 31.08.1997 a 18.7.2005 (Vol. I – cf. fls. 65/66), pelos “mesmos índices e encargos utilizados para a correção do débito do cheque especial à época” (Vol. I - cf. fls. 60/64).
Os autos mostram que o Banco do Brasil também não esperou o julgamento do REsp. no 777.428/MT para contra-atacar, ou para se defender, conforme a perspectiva, e assim, igualmente antes da ocorrência do trânsito em julgado de toda a matéria controvertida, porém acossado pela já intentada execução provisória do julgado, decidiu empreender nova investida contra a pretensão do autor/embargante à restituição imediata de valor de R$ 11.548,24 corrigido pelos “mesmos índices e encargos utilizados para a correção do débito do cheque especial à época” (cf. fls. 342), e para tanto ajuizou contra o requerido a presente Ação Rescisória (Proc. no 36.191/2005 – Classe 3 – Cível – Vol. I - cf. fls. 02/18).
Na inicial da rescisória, o Banco do Brasil começa dizendo que o tópico sentencial referente à ordem de restituição do valor de R$ 11.548,24 já teria passado em julgado porquanto não alvejada pelo Recurso Especial interposto contra o acórdão que confirmou a sentença, ou seja, diz que o REsp. no 777.428/MT fora interposto “somente com relação à possibilidade de aplicação da taxa referencial, capitalização dos juros, cobrança da comissão de permanência e multa contratual, quedando-se (o Banco) inerte com relação à condenação em restituir o valor de R$ 11.548,24”, de modo que tal situação daria “azo tanto à ação de execução (já proposta) pelo Requerido (...), como também à presente ação rescisória” (Vol. I - cf. fls. 05).
E, para justificar o cabimento da rescisão parcial de ato sentencial, o BB invocou dois fundamentos distintos, ou seja, “documento novo” (CPC, art. 485, VII – “depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”) e “violação à literal disposição de lei” (CPC, art. 485, V – “violar literal disposição de lei”).
Quanto ao primeiro fundamento, afirmou que, diferentemente do que fora decido pela sentença, a verdade é que os valores devidos em razão da Confissão de Dívida feita pela Clínica Rayna já tinham sido creditados na conta corrente do réu/embargante, só que “alguns dias mais tarde”, ou seja, “além da data prevista na escritura pública”, mas foram efetivamente creditados, só que “em datas diversas daquelas contratadas na escritura pública”, não tendo o Banco retido consigo indevidamente quaisquer valores pertencentes ao réu (Vol. I – cf. fls. 08).
Disse que no dia 02.09.1997 creditou na conta corrente do réu/embargante (conta no 11.696-3) o valor R$ 8.265,00 (Vol. I – cf. fls. 32); no dia 04.09.1997, creditou R$ 2.000,00 (Vol. I – cf. fls. 30), e no dia 08.08.1997 creditou mais R$ 2.700,00 (Vol. I – cf. fls. 31), totalizando R$ 12.965,00, valores transferidos, em parte, da conta transitória no 31.027.001-4, e em parte da conta da Clínica Rayna Ltda para a conta pessoal do réu/embargante (Vol. I – cf. fls. 11).
Disse ainda que não pôde comprovar a efetivação desses créditos durante o curso da ação revisional porque “os documentos comprobatórios (...) surgiram somente nesse momento processual, porquanto foram pesquisados naquelas datas e não foram localizados porque estavam microfilmados” e “armazenados em arquivo geral devido ao grande lapso de tempo decorrido”, e que “somente agora, após busca minuciosa e intensa é que (...) conseguiu localizá-los, oportunizando o esclarecimento da verdade e modificando (o) direito do Requerido, indevidamente concedido na decisão rescindenda” (Vol. I – cf. fls. 08/09 e 11).
Quanto ao segundo fundamento do pleito rescisório (CPC, art. 485, V), o Banco lembrou que o réu/embargante, quando formulou “o pedido (de) restituição (...) de R$ 11.548,24”, não requereu que esse valor fosse atualizado “pelos mesmos encargos financeiros cobrados pelo Banco no contrato de cheque especial” (cf. fls. 12), de modo que a sentença, ao incluir voluntariamente essa determinação, “deu mais do que o autor (...) pediu”, sendo, pois, “ultrapetita”, e neste caso, por “violação conjunta dos artigos 128 e 460” do CPC, cabível a sua rescisão por transgressão ao “princípio da congruência entre os pedidos deduzidos na petição inicial e aqueles tutelados na sentença”, já que o ato sentencial “deve se ater aos limites da lide, que são fixados pelo autor da ação, de acordo com os pedidos que deduz”.
Reafirmou que, como não houve, no caso, pedido para que o Banco devolvesse o valor atualizado pelos mesmos critérios empregados à correção de débitos do cheque especial, mas como a condenação fora proferida nesses termos adicionais, houve extrapolação que deu ao autor mais do que ele pedira, tornando-se o julgado “rescindível, neste ponto, por violação aos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil” (Vol. I - cf. fls. 12).
Ademais – disse ainda o Banco –, a ação proposta pelo réu/embargante teve “como fundamento a repetição do indébito, que significa a devolução daquilo que fora pago indevidamente pelo devedor”, mas, como a sentença condenou ao ressarcimento de “juros que efetivamente não foram pagos” pelo correntista, houve ofensa à regra do art. 876 do CC/2002 (antigo art. 964 do CC/1916), já que, no caso, se cabível a restituição, o valor devido haveria de sofrer apenas a incidência de “correção monetária prevista no artigo 4o da Lei n. 8.177/91 e juros de 0,5% ao mês ou 6% ano, conforme artigos 1.062 do Código Civil de 1.916 e 406 do Código Civil de 2.002” (Vol. I – cf. fls. 14).
Por fim, disse que a sentença também violou a regra do art. 884 do CC/2002 “por propiciar ao Requerido a possibilidade de enriquecimento ilícito, eis que condenou o Banco a devolver-lhe valores que efetivamente não pagou a maior e que permitiram transformar a quantia de R$ 11.548,24 na estratosférica soma de R$ 71.419.209,18” (Vol. I - cf. fls. 14).
Finalizou a inicial pedindo a procedência da ação rescisória, “para rescindir o v. acórdão que confirmou a r. sentença, na condenação do ora Requerente a ressarcir ao Requerido R$ 11.548,24 acrescido os encargos cobrados sobre cheque especial e, sucessivamente, dando novo julgamento àquela causa, julgue improcedente o pedido de restituição do valor de R$ 11.548,24” (Vol. I – cf. fls. 17, “c”).
É preciso registrar que o réu/embargante impugnou o valor atribuído pelo Banco à causa rescisória (R$ 11.548,24), sustentando que aquele indicado na inicial não exprimia o real proveito econômico da demanda, este correspondente, na verdade, ao valor de R$ 71.419.209,18, “que é o valor da execução posta em juízo, espelhado no julgado rescindendo, conforme planilha que instrui a inicial da execução provisória da sentença” (cf. fls. 08), e que sobre este valor “há de incidir o depósito cogitado no art. 488, do (CPC)” - (cf. fls. 08), e não o valor de R$ 11.548,24, montante da condenação sem o acréscimo de juros e correção monetária.
O Banco impugnou às fls. 17/24 (Proc. no 51.118/2006), afirmando que, no caso da vertente rescisória, como não se busca “recuperar a quantia de R$ 71.419.209,18 (...) objeto da ação executiva fundada na decisão rescindenda, mas apenas rescindir o julgado”, não seria razoável “concluir que tal valor representaria o proveito econômico” (Proc. no 51.118/2006 - cf. fls. 18). Nega a realidade do valor de R$ 71.419.209,18, afirmando que, caso se atenda “rigorosamente aos termos da decisão rescindenda, os valores devidos ao impugnante montariam em R$ 42.323,30”, já que os “encargos de cheque especial somente (incidiram) de 23.06.1997 a 07.09.1997”, havendo, pois, “fundadas dúvidas sobre o valor de R$ 71.419.209,18” (Proc. no 51.118/2006 - cf. fls. 18).
Aduz que o eg. STJ “já consagrou o entendimento de que nas ações rescisórias, é de regra atribuir-se a causa o valor da ação cuja decisão se pretende desconstituir, porém corrigindo monetariamente”, e lembra que a “causa que originou a decisão rescindenda tem como valor a quantia de R$ 20.000,00” (Proc. no 51.118/2006 - cf. fls. 21). Pede, pois, seja o valor da causa mantido e, alternativamente, “que o valor atribuído a ação (rescisória) seja correspondente ao valor dado a ação que gerou a decisão rescindenda (R$ 20.000,00)”, corrigido monetariamente (Proc. no 51.118/2006 - cf. fls. 23).
O réu/embargante/impugnante se manifestou às fls. 38/40 (Proc. no 51.118/2006), dizendo que “o incidente é de todo procedente, mormente quando em prova pericial foram realizadas ‘baterias’ de cálculos objetivando alcançar o valor efetivamente devido pelo Impugnado-executado, todos, sem exceção, alcançaram valores superiores àquele apresentado pelo Impugnante-exequente” (Proc. no 51.118/2006- cf. fls. 38), devendo haver a complementação do depósito previsto no art. 488 do CPC.
O pedido de procedência da Impugnação foi reiterado às fls. 43/44 e 47/48, com os documentos de fls. 48/191 (Proc. no 51.118/2006). Às fls. 193, os patronos do réu/embargante/impugnante, Dr. Huendel Wender e Dr. Valber da Silva Melo, noticiaram a renúncia aos poderes outorgados por aquele.
Sobreveio a decisão de fls. 195/197, proferida em 29.05.2009, que rejeitou a Impugnação ao Valor da Causa (Proc. no 51.118/2006) por entender que:

“Verifica-se nos fundamentos da ação rescisória que o banco pretende que seja rescindido o acórdão emanado do recurso de apelação cível e conseqüentemente a sentença de primeiro grau na parte específica que determinou a restituição do valor de R$ 11.548,24 (...) corrigidos pelos mesmos índices e encargos utilizados para a correção do débito do cheque especial à época, até a data do efetivo pagamento, o qual perfaz o total acima mencionado.
Portanto, diante da situação apresentada resta demonstrad(a) a impossibilidade de aferição econômica do benefício esperado pelo autor, pois, conforme alegado pelo banco, a decisão rescindenda ainda não foi liquidada nos autos do processo de execução e se houver eventual insucesso da ação rescisória, é certo que advirão debates a respeito do quantum.
Afora isso, a pretensão da rescisória é exatamente a reforma do acórdão.
Diante desse fato, resta patente a impossibilidade de aferição do proveito econômico mediato ao impugnante, principalmente se advir a procedência da ação rescisória.
E, seja qual for a decisão, no juízo singular ainda não se tem o valor líquido e certo da execução, de modo que também não há aferição do proveito econômico mediato ao impugnante, principalmente se advir a procedência da ação rescisória”.

Em seguida, no dia 11.09.2009, o réu/embargante/impugnante Ruy de Souza Gonçalves ingressou no feito com a peça de fls. 199, para pedir certidão de inteiro teor dos autos. O pleito foi deferido e no dia 23.09.2009 ele retirou a certidão solicitada (Proc. no 51.118/2006 - cf. fls. 203). Ou seja, tomou plena e inequívoca ciência da decisão que rejeitou a Impugnação, não havendo nos autos, por outro lado, notícia alguma da interposição de recurso contra referida decisão.
Voltando à tramitação da ação rescisão, sucedeu que, após a apresentação da resposta (Vol. II - cf. fls. 514/571), o feito rescisório foi extinto sem resolução do mérito por carência da ação, conforme decisão que se vê às fls. 503/509 (Vol. II), proferida pelo relator desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha na data de 29.08.2005.
O relator lembrou que o Banco do Brasil apelou da sentença, e por efeito da interposição do apelo a matéria fora integralmente devolvida “à instância ad quem”, e que, “no caso, o fato tido como novo (fora) levado ao conhecimento da Egrégia Câmara Julgadora que apreciou a matéria, porém a rejeitou”. O relator enfatizou bem que o fato “realçado (como novo) e que (serviria, segundo o Banco) de base para a ação rescisória, (já tinha sido) alvo (de) recursos (...), regularmente apreciados, donde não se (poderia) dizer que tal fato veio após a análise dos inconformismos (ora empregados para dar) ensejo à ação rescisória”, e que esta, na verdade, estava sendo utilizada “como se fosse mais um recurso, visto que (pretendia) mais uma vez a reanálise da matéria e conseqüentemente da prova” (Vol. II - cf. fls. 504).
O relator disse ainda que, quanto ao segundo fundamento da rescisória, a alegada “violação dos dispositivos legais mencionados pelo (Banco, também já fora) objeto de análise, não podendo, (naquele momento processual) servir de base para a reanálise” pretendida (Vol. II - cf. fls. 504).
E, enfatizando energicamente que “o fato que (segundo o Banco) viria influir no julgamento da causa (adviera) antes do trânsito em julgado, sendo objeto de vários recursos”, até porque, quanto ao tal “documento novo”, o mesmo já existia na época da propositura da ação, e o Banco tinha “meios de trazer o fato a juízo”, concluiu ser “inadmissível a ação rescisória (intentada apenas para) corrigir, no momento da execução da sentença, o julgado (já) reapreciado por várias instâncias, só porque ‘o valor (a ser restituído pelo Banco) atingiu astronômica cifra’” (sic – Vol. III - cf. fls. 507).
A certidão de fls. 511 (Vol. III), datada de 02 de setembro de 2005, informa que o advogado do Banco do Brasil foi intimado naquela mesma data (02.09.2005) da decisão proferida em 29.08.2005 pelo relator da Ação Rescisória no 36.191/2005, inadmitindo-a por carência da ação e, portanto, extinguindo o respectivo processo sem resolução meritória (Vol. III – cf. fls. 511).
No dia 08 de setembro de 2005, o Banco do Brasil interpôs contra aquela decisão, com apoio na regra do art. 557, §1o, do CPC, recurso de Agravo (Recurso de Agravo no 37.527/2005 – Classe 1208 – CNJ – Capital, 02 volumes em anexo – cf. fls. 512 e 563/576).
Na inicial do AR no 37.527/2005, o Banco insistiu no cabimento da rescisória reeditando praticamente as mesmas razões e fundamentos do pedido de rescisão do julgado; assim, reafirmou que só depois da instrução obtivera “documentos novos que (demonstravam) a efetivação do crédito na conta corrente do Agravado”, não sendo cabível, portanto, a restituição de qualquer valor, o que confere fundamento “à presente ação” (AR no 37.527/2005 – Vol. I – cf. fls. 4).
Quanto à determinação sentencial para que a correção do valor a ser restituído observasse os mesmos critérios empregados à correção de débitos do cheque especial, reapresentou os mesmos fundamentos já expostos na inicial da rescisória para concluir que tal determinação violava “os artigos 128 c/c 460, do Código de Processo Civil, artigo 876 do Código Civil de 2002 c/c artigo 964 do Código Civil de 1916, artigo 4o da Lei 8.177/91, artigos 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 1.062 do Código Civil de 1916 e artigo 864 do Código Civil de 2002” (Vol. I - cf. fls. 4).
Pediu, portanto, o provimento do agravo, “para fim de se admitir a ação rescisória aforada, em face da flagrante violação literal dos dispositivos de lei federal e surgimento dos documentos novos” (AR no 37.527/2005 – Vol. I - cf. fls. 9).
O Termo de Recebimento lançado às fls. 512 pelo DEJAUX -Departamento Judiciário Auxiliar (AR no 37.527/2005 – Vol. II), informa que a inicial do Agravo foi ali recebida no dia 09 de setembro de 2005, sendo autuada a registrada como “Recurso de Agravo (Art. 557, §1o do CPC) 37527/2005 – Classe: II – 16 – COMARCA CAPITAL)” no dia 12.09.2005, e nessa mesma data, conforme diz a segunda Certidão de fls. 512 (AR no 37.527/2005 – Vol. II - cf. fls. 512), os autos seguiram “às Câmaras Cíveis Reunidas”, sendo recebidos na respectiva Secretaria no dia 13.09.2005, e nesse mesmo dia foram remetidos à conclusão do relator desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que no dia 14.09.2005 lançou o despacho de fls. 513, determinando que o AR no 37.527/2005 fosse incontinenti incluído na pauta de julgamento.
A certidão de fls. 515 informa que a eg. Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, na sessão ordinária do dia 16.09.2005, “POR MAIORIA, (DEU) PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, BEM COMO DEFERIRAM A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA” (AR no 37.527/2005 – Vol. II – cf. fls. 515).
As peças de fls. 517/535 (AR no 37.527/2005 – Vol. II) mostram que o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha (relator) votou pelo desprovimento do agravo, “mantendo a decisão monocrática que extinguiu a ação rescisória” (AR no 37.527/2005 – Vol. II – cf. fls. 526), mas o eminente 1o vogal (juiz de direito Marcelo de Souza Barros), endossando o argumento bancário de que, “no curso da ação ordinária”, o BB não pudera “fazer prova da quitação daquele débito”, já que só depois do “trânsito em julgado da sentença” é que “esse documento (fora) localizado”, votou pelo “provimento do agravo para determinar o (regular) processamento da ação rescisória” (AR no 37.527/2005 – Vol. II – cf. fls. 527).
O eminente desembargador Orlando de Almeida Perri, atuando no julgamento como 3o vogal, igualmente acolheu as razões do pleito de reforma da decisão recorrida, destacando que, apesar “de o banco somente haver questionado, timidamente, o índice de correção monetária (AR no 37.527/2005 – Vol. II – fls. 365 TJ), a questão sequer foi apreciada no acórdão rescindendo (fls. 406)”. E completou: “Mas mesmo que tivesse sido, não seria ela inibidora à ação rescisória por violação aos arts. 128 e 460 do CPC, arts. 876 e 406 do CC/2002, arts. 964 e 1.062 do CC/1916 e art. 4o da Lei no 8.177/91, ditos vulnerados na ação rescisória”.
E disse mais ainda: “Também com relação aos documentos novos, que comprovariam lançamentos de créditos na conta do agravado, enfatizou o autor da ação rescisória que eles não foram utilizados no momento oportuno porque somente agora teve conhecimento deles, porque estavam microfilmados. (...) Não se retira a condição de ‘novos’ aos documentos que, conquanto existentes à época em que podiam ser apresentados, não o foram por ignorância da existência deles ou por impossibilidade de se apresentá-los” (AR no 37.527/2005 – Vol. II – cf. fls. 530).
Conforme consta da segunda certidão de fls. 537 (AR no 37.527/2005 – Vol. II), o v. “acórdão foi publicado no Diário da Justiça datado de 25/11/2005 e (que circulou) em 28/11/2005”; na seqüência, o Banco interpôs recurso de Embargos de Declaração alegando falta de registro formal de duas manifestações orais feitas pelo seu advogado Jorge Elias Nehme durante a sessão de julgamento, a primeira para esclarecer, aliás, a pedido do próprio presidente da Turma Julgadora, sobre o andamento da execução do julgado rescindendo, e a segunda para indagar se o provimento do recurso incluía “a concessão da tutela antecipada de efeito suspensivo da r. decisão rescindenda” (AR no 37.527/2005 – Vol. II – cf. fls. 540).
A decisão de fls. 542 (AR no 37.527/2005 – Vol. II), proferida pelo juiz Marcelo Souza de Barros, então relator para o acórdão em virtude de ter proferido o voto vencedor, ordenou a inclusão dos declaratórios na pauta de julgamento da sessão seguinte, e no dia 17.01.2006 o recurso foi julgado e provido, para que, supridas as omissões apontadas pelo Banco quanto ao registro das duas intervenções orais feitas pelo seu advogado durante a sessão, constasse formalmente do acórdão que o provimento do AR no 37.527/2005 incluía também a concessão de antecipação da tutela para que a execução do julgado rescindendo fosse imediatamente suspensa até final desfecho da ação rescisória (AR no 37.527/2005 – Vol. II – fls. 545/548).
A segunda certidão de fls. 550 (AR no 37.527/2005 – Vol. II) diz que o acórdão foi “publicado no Diário da Justiça datado de 23/02/2004”, que circulou “em 24/02/2006”, e a certidão de fls. 561 diz que na data de “15/03/06 (decorreu o prazo legal) sem qualquer interposição de recurso contra o v. acórdão de fls. 545/548-TJ” (AR no 37.527/2005 – Vol. II – cf. fls. 561).
Posteriormente, vieram para os autos o inteiro teor das notas taquigráficas do julgamento do AR no 37.527/2005, com todas as falas e incidentes ocorridos durante a sessão de julgamento (AR no 37.527/2005 – Vol. II – cf. fls. 563/576), e, conforme dito na segunda certidão de fls. 578 (AR no 37.527/2005 – Vol. II), o texto final e completo do acórdão “foi publicado no Diário da Justiça datado de 22/05/2006”, que circulou no dia 23/05/2006.
A certidão de fls. 579 (AR no 37.527/2005 – Vol. II) foi lançada logo em seguida, e ela dá conta de que no dia “04 (...) do mês de julho de 2006, compareceu (na) secretaria (o) ilustríssimo SR. DR. RUY DE SOUZA GONÇALVES RG no 3.457.863-SSPPGB e deu-se por citado (sic), conforme ciente abaixo”. O verbete “citado”, obviamente, deve ser lido como “intimado”.
Em seguida, o eminente relator da ação rescisória proferiu a decisão de fls. 580 (AR no 37.527/2005 – Vol. II), datada de 18.07.2006, determinando que se prosseguisse nos autos principais, ou seja, consumado o “trânsito em julgado da decisão” que julgou o AR 37.527/2005, então que a ação rescisória retomasse o seu curso procedimental regular.
Essa decisão do relator foi publicada no Diário da Justiça de 24/07/2006, que circulou no dia 25/07/2006, não havendo nos autos registro de qualquer recurso processual interposto contra ela (AR no 37.527/2005 – Vol. II – cf. fls. 582).
Na sequência, e em cumprimento à determinação de fls. 590 (AR no 37.527/2005 – Vol. II), proferida por solicitação do próprio agravado Ruy de Souza Gonçalves (AR no 37.527/2005 – Vol. II – cf. fls. 584), os autos do AR no 37.527/2005 foram desapensados para serem levados ao arquivo, conforme certidão de fls. 592, datada de 22.09.2008 (AR no 37.527/2005 – Vol. II), mas o encaminhamento seguinte, porém, foi de remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça (AR no 37.527/2005 – Vol. II – 593), onde foram recebidos em 14.01.2009, e onde o douto Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, na mesma data, tomou ciência “da r. decisão de fls. 580 TJ” (AR no 37.527/2005 – Vol. II – fls. 594).
Após o retorno dos autos ao TJ, o agravado Ruy formulou pedido de desarquivamento e vista dos autos (AR no 37.527/2005 – Vol. II – 598), deferido pela decisão de fls. 602 (AR no 37.527/2005 – Vol. II).
A certidão de fls. 603, datada de 31.03.3009 (AR no 37.527/2005 – Vol. II), informa que, “por um lapso do setor competente à época, não foi decorrido o trânsito em julgado do v. acórdão de fls. 563/576-TJ”. A ilustre Chefe de Divisão diz também que, para suprir a falha, procedia, naquela ocasião, “ao mencionado decurso em 07/6/2006”.
Em seguida, por meio da petição de fls. 605 (AR no 37.527/2005 – Vol. II), protocolizada em 11.09.2009, o agravado Ruy ingressou nos autos para solicitar a emissão de “certidão de inteiro teor, objeto e fé dos autos em epígrafe” (AR no 37.527/2005 – Vol. II – cf. fls. 605, sic), pedido deferido pela decisão de fls. 608, e atendido conforme certidão de fls. 609 (AR no 37.527/2005 – Vol. II); na mesma oportunidade, ele pediu também “certidão de inteiro teor, objeto e fé dos autos (do) Processo no 44584/2005”, pleito igualmente acolhido pela decisão de fls. 614 (AR no 37.527/2005 – Vol. II).
Assim, provido o AR no 37.527/2005, os autos da ação rescisória foram remetidos à conclusão do eminente relator, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, para que o processamento do feito retomasse o seu curso, e, conforme já mencionado, na data de 04.07.2006 o réu/embargante Ruy de Souza Gonçalves ofereceu contestação à pretensão rescisória deduzida pelo Banco do Brasil (cf. fls. 514/571).
Na resposta de fls. 514/571 (Vol. II), o réu/embargante combateu a tese da violação à literal disposição legal dizendo que, ao impor a atualização do valor indevidamente retido pelo Banco segundo os mesmos critérios empregados à correção de débitos do cheque especial, mesmo não tendo o autor formulado pedido expresso nesse sentido, o julgador monocrático conheceu “de ofício de matéria” com base em preceitos de ordem pública, conforme lhe permite o CDC, notadamente o art. 51 do citado diploma, já que a relação entre as partes é de consumo e, sendo assim, “tudo o que vale para uma parte, há de valer para a outra, sob pena de nulidade” (cf. fls. 523).
Sendo assim, prossegue, “em se tratando de regra de proteção ao consumidor, o julgador não está vinculado ao pedido e ao impor ao banco a repetição do indébito indexada pelos mesmos mecanismos por ele utilizado na cobrança de valores do cheque especial, está se posicionando em respeito aos dispositivos dos arts. 1o e 51, do Código de Defesa do Consumidor” (Vol. II - cf. fls. 524), tudo em nome do “equilíbrio de tratamentos, de que fala o art. 4o, inciso III”, do CDC (Vol. II - cf. fls. 525).
E concluiu sobre esse ponto: “Portanto, desde que a repetição foi requerida de forma corrigida, e que tal correção veio na forma preconizada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, julgamento extra petita não há e incongitável se faz a rescisão do julgado pelo motivo V do art. 485, do Código de Processo Civil” (cf. fls. 539).
Em relação à tese da existência de documento novo, o réu/embargante a rebateu dizendo que “os documentos invocados como novos, de novo nada têm, porque em poder do Banco Contestado e porque não guardam qualquer sintonia com a defesa deduzida pelo banco na ação de conhecimento” (cf. fls. 539). Disse que os documentos de “fls. TJ-30, 31 e 32, além de não serem ‘microfilmes’, são os mesmos lançamentos que se nota nos documentos de fls. TJ-210 juntados quando o Contestado se defendeu na ação ordinária” (cf. fls. 539), ou seja, registram os mesmos lançamentos que já “se acham nos extratos que o Contestado fez juntar aos autos da ação de conhecimento” (cf. fls. 541), de modo que, não havendo “ineditismo dos dados constantes dos documentos”, incabível a ação rescisória também sob esse fundamento.
Ademais – disse ainda -, referidos documentos “sempre estiveram nos arquivos do banco Contestado, não podendo serem, tecnicamente, taxados (sic) de ‘novos’ na acepção legal, o que ocorreu em verdade foi flagrante desídia do Contestado em utilizá-los adequando a sua defesa no processo de conhecimento à existência de tais documentos, coisa que definitivamente não fez” (cf. fls. 544).
O réu/embargante também deu combate, pelos fundamentos que apresentou às fls. 563/566, à tese da ocorrência de violação, ainda que reflexamente, aos arts. 406, 876, 884, do Código Civil de 2002, bem como aos arts. 964 e 1062, do Código Civil de 1916, e, ainda, ao art. 4o da Lei no 8.177/91. Tacha o Banco de litigante de má-fé, e concluiu pedindo a rejeição do pedido rescisório.
O Banco impugnou a contestação às fls. 579B/594B, e em seguida o relator proferiu a decisão de fls. 657, observando, inicialmente, que a “decisão da Colenda Turma Julgador”, quando do julgamento do AR no 37.525/2005 (aquele que ordenou o processamento da ação rescisória), “se manifestou especificamente quanto à produção de prova pericial”, daí porque, não podendo o relator “fugir da determinação colegiada”, o processamento do feito rescisório seria conduzido nessa direção, razão pela qual o relator nomeou o contador Jovane Marconizago para realizar perícia contábil destinada a constatar possível falta ou ocorrência do crédito de R$ 11.528,24 na conta corrente do réu/embargante.
Após os atos preparatórios, sobreveio o Laudo Pericial de fls. 680/709, com os anexos de fls. 711/744 contendo a afirmação, entre tantas outras, que de fato “houve retenção indevida de valores pelo Banco”, e que o montante de “R$ 11.548,24” não fora creditado pelo Banco na conta do embargante “conforme previsto” (cf. fls. 705, resposta ao quesito no 29).
O Banco impugnou o laudo, tachando o perito judicial, inclusive, de “parcial” e “contraditório” (cf. fls. 756/764), e apresentou laudos alternativos elaborados por seus assistentes técnicos Ailton Barbosa (cf. fls. 765/780 e 781/790), e Valmir Pedro Scalco (cf. fls. 798/809), mas, não obstante esclarecimentos adicionais prestados pelo perito judicial (cf. fls. 865/883, 927/932 e 976/979), a tramitação da rescisória ficou contida sob o domínio do debate acerca da veracidade das conclusões do perito judicial quanto à falta de devolução daquele valor (cf. fls. 792/796, 910/911, 913/916, 939/940, 946/948, 960/961, 983/984, 986/987 etc), razão pela qual o eminente relator, para superar o impasse, nomeou, para fazer nova perícia, o contador João Rubens Warmling (cf. fls. 989/990), sendo que este, depois da preparação necessária, realizou a prova técnica e apresentou o Laudo Pericial de fls. 1.029/1047, com os complementos de fls. 1048/1.057.
No novo Laudo, o segundo perito ratificou praticamente a integralidade das conclusões estabelecidas pela perícia anterior, sobretudo quanto à falta de restituição, pelo Banco, do valor de R$ 11.548,24, conforme pactuado pelas partes (Vol. - cf. fls. 1.041/1.042, 17 a 24); sobre esse ponto, merece destaque a afirmação pericial de que o Banco realmente se omitiu quanto ao “convencionado na letra ‘c’ da cláusula primeira da Escritura Pública de Confissão, Composição e Assunção de Dívidas, dando seqüência aos lançamentos indevidos apontados um a um na resposta ao quesito 27 da Autora no (...) Laudo Pericial (anterior), às fls. 704” (cf. fls. 1.042).
O Banco novamente discordou das conclusões estabelecidas pelo segundo Perito, tachando este, novamente, de “parcial” e “contraditório” (cf. fls. 1.0721.075), e juntou parecer técnico para se contrapor ao novo Laudo (cf. fls. 1.076/1.083).
Na audiência de tentativa de conciliação, realizada em 27.06.2008, as partes rejeitaram o aceno judicial à composição amigável da lide e se declararam satisfeitas com as provas contidas nos autos, o que levou o relator a declarar encerrada a instrução e assinalar prazo à oferta de razões finais (cf. fls. 1.142/1.143).
Após o decurso do prazo, com oferta de razões finais pelas partes (autor às fls. 1.146/1.165, e réu às fls. 1.221/1.233), o réu/embargante editou as manifestações de fls. 1.252/1.275 (Protocolo no 007357-PTG/09, de 26.01.2009) e 1.277/1.282 (Protocolo no 009652-PTG/09, de 30.01.2009), e, após o lançamento do relatório (Vol. - cf. fls. 1.284/1.286), as de fls. 1.289/1.291 (Protocolo no 013699-PTG/09, de 10.02.2009) e 1.293/1.295 (Protocolo no 028537-PTG/09, de 19.03.2009), todas contendo, além de pleito candente de imediato julgamento da causa, argüição de nulidades que teriam maculado a tramitação processual, e discussão de pontos relacionados ao mérito da ação.
O julgamento da presente ação rescisória teve início na sessão do dia 21 de julho de 2009, quando então o relator – em sintonia com o parecer da douta PGJ, que opinou pelo “acolhimento da ação, acompanhando a defesa apresentada pela instituição financeira” (Vol. - cf. fls. 1.570) –, votou pela procedência parcial do pedido, sendo acompanhado de imediato pelo revisor (Des. Leônidas Duarte Monteiro) e pelos 1o, 2o e 4o vogais (respectivamente, desembargadores José Ferreira Leite, José Silvério Gomes e Guiomar Teodoro Borges).
O julgamento foi adiado em razão do pedido de vista do 3o vogal (Des. Juracy Persiani), ficando no aguardo a 5o vogal, desembargadora Clarice Galdino da Silva (Vol. - cf. fls. 1.309). Quando o julgamento foi retomado na sessão ordinária do dia 18.08.2009, 3o e 5o vogais acompanharam o voto do relator (Vol. - cf. fls. 1.583/1585), de modo que, segundo consta da conclusão do v. acórdão (Vol. - cf. fls. 1.586), o pedido rescisório foi julgado parcialmente procedente, ficando a respectiva ementa redigida nos seguintes termos:

EMENTA
AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 485, V, CPC – VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – OCORRÊNCIA – TEXTO EXPRESSO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Comprovada a existência de violação a literal disposição de lei, como previsto no inc. V, do art. 485, do CPC, ante a aplicação de dispositivo de juros legais de modo diverso do escrito, procede à ação rescisória, impondo-se a revisão do julgado para constar a previsão como ditada pelo legislador.
Não pode o acórdão determinar a incidência dos mesmos índices e encargos utilizados para correção de débito de cheque especial sobre o valor a ser restituído, se a lei específica para aplicação de juros legais e correção monetária, aplicável ao pedido dispõe que deve tomar por base os juros de 12% (doze por cento) ao ano, corrigidos pelo INPC (cf. fls. 1.567).

Leitura do voto proferido pelo eminente relator mostra que ele enfrentou, primeiramente, a tese autoral de que o Banco já tinha creditado na conta corrente do réu/embargante o valor de R$ 11.528,24, e que, portanto, nenhum outro valor seria devido a este. A esse propósito, o relator disse o seguinte:

Em análise aos documentos apresentados, em especial aos laudos periciais de fls. 680/744, 865/905, 927/932, 976/979 e 1029/1058, restou claro que os depósito que o autor (Banco) alega ter efetuado na conta corrente do réu como sendo parte do acordo pactuado na escritura de confissão de dívida não foram transferidos da conta corrente transitória e sim da conta da empresa do réu. Vejamos:

‘R$ 8.265,00 (...) e R$ 5.450,00 (...), este nada tem a ver com a Escritura Pública de Confissão de Dívida, pois foram transferidos da Conta corrente de no 5.580-8 da agência 3.499-1 do correntista Clínica Raynaltda., conforme se verifica nos extratos de fls. 26 e 35 e doc. Fls. 32 e anexo III’ (fls. 700-TJ).

Restou consignado essa afirmação também nos itens 5 (fl. 687), 7 (fl. 695), 17 (fl. 699), 21 (fl. 701), 26 (fl. 703) e 28 (fl. 705) do laudo pericial, e posteriormente ratificados pelo perito às fls. 869/870 e 976/979.
Para não restar dúvida quanto às alegações do laudo pericial, atendendo pedido das partes, foi designado um segundo perito, onde o mesmo ratificou in totum o laudo feito anteriormente (fls. 1029/1055).
Assim, pelos documentos e laudos periciais apresentados, ficou claro que o valor de R$ 11.548,24, da conta corrente do réu e usado para pagamento pela sua empresa, não foi assumido como prejuízo pelo banco, tampouco creditado na conta corrente do réu.
Dessa forma, não logrou êxito o autor em demonstrar a efetivação do crédito na conta corrente do réu, o que se conclui que a decisão, na parte em que foi determinado a restituição do valor de R$11.548,24 não deve ser alterada (Vol. - cf. fls. 1.573/1.1574).

E, quanto ao problema da restituição do valor corrigido pelos mesmos critérios empregados à atualização de débitos do cheque especial, o digno relator alinhou os seguintes argumentos:

Compulsando os autos verifica-se que o réu, na ação revisional requereu a devolução do valor não creditado em sua conta corrente, devidamente corrigido.
Verifica-se também que em nenhum momento na referida ação, foi solicitado que esse valor fosse corrigido pelos índices do cheque especial, ao contrário, por se tratar de ação revisional, rebateu os índices cobrados pelo banco, fundamentando sua defesa na cobrança dos juros nunca superiores a 12% (doze por cento) ao ano por contrariar o texto constitucional, in verbis:

‘Assim, dentro dessa linha de raciocínio permanecem hígidas, válidas e eficazes as normas legais constantes do Dec. 22.626/33 (arts. 1o e 4o) e os artigos 1.062 e 1.063 do Código Civil que limitam a taxa de juros ao máximo de 12% ao ano, em atenção ao mesmo espírito que inspirou o legislador na elaboração do art. 192, parágrafo 3o da Magna Carta e, principalmente, em respeito à norma constitucional ditada pelo art. 48, XIII, combinado com o art. 25 dos Atos das Disposições Transitórias’ (fls. 80).

Colacionou ainda jurisprudência fundamentando sua defesa (fls. 80/81).
A sentença ao apreciar o pedido na ação revisional, consignou que as taxas de juros pactuadas em todos os contratos não excederam a 12% ao ano, bem como os juros moratórios firmados nos contratos, encontravam-se em perfeita consonância com o estabelecido no artigo 1.062 do Código Civil (fls. 320/343).
Assim, se a sentença manteve as mesmas taxas de juros contratadas e os mesmos juros moratórios pela inadimplência contartual de cada Cédula de Crédito Comercial e da Confissão de Dívida, entendo que houve um excesso na condenação ao ser determinado que o referido valor fosse corrigido pelos mesmos índices e encargos para a correção do débito do cheque especial.
Até porque, se o réu fundamentou sua defesa na ação revisional rebatendo que os juros cobrados não poderiam ultrapassar o patamar de 12% ao ano, ao requerer que esse valor fosse devidamente corrigido, pautou-se nos mesmos índices, pois, se é ilegal cobrar do réu juros superiores ao alegado, também é ilegal devolvê-los acima do que se tem que pagar.
Dessa forma, não vejo razoabilidade também em condenar o autor no pagamento do valor de R$11.548,24, corrigidos pelos encargos cobrados do cheque especial.
(...).
É certo que a devolução do valor devidamente corrigido tem cabimento, pois, aquele que recebeu pagamento a maior deve restituí-lo, porém, tal restituição deve ser feita de modo a evitar o enriquecimento sem causa.
Não justifica que essa restituição venha a constituir-se em enriquecimento ilícito, com abusos e exageros. O arbitramento quanto à aplicação dos juros devem obedecer aos dispositivos legais, devendo o magistrado orientar-se também pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, atento à realidade de cada caso.
A própria magistrada que arbitrou a restituição do valor corrigido pelos mesmos índices e encargos utilizados para a correção do débito de cheque especial à época, entende que o juiz deve embasar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em condenações que sejam indenizações ou ressarcimentos, a fim de se evitar referido enriquecimento...
(...).
Ademais, em nome do princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa, não é plausível que aquele que não angariou o mesmo valor que está sendo condenado a restituir, seja obrigado a devolver à outra parte valor superior.
(...)
Como ilustrado, se é vedado o enriquecimento ilícito do banco, também é vedado ao réu.
(...)
É fato que se estivesse à instituição financeira cobrando do réu essa quantia ‘estratósferica’ de R$71.419.209,18 (...), com certeza seria o entendimento dessa corte, a aplicação dos juros em 12% (doze por cento) ao ano, tendo o INPC como índice de correção.
Portanto, se não é justo para um, também não é para o outro.
(...)
Dessa forma, resta patente que a condenação do valor determinando a restituição do R$11.528,24 (...), corrigidos pelos mesmos índices e encargos utilizados para a correção do débito do cheque especial à época, até a data do efetivo pagamento, se mostra em excesso e contrária aos dispositivos legais.
Assim, entendo que houve violação do disposto nos artiso 128 c/c 460 do CPC, 406 e 876 do CC/02, bem como do art. 4o da Lei 8.177/91.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para rescindir em parte os efeitos da decisão, a fim de condenar o autor ao pagamento da restituição no valor de R$11.548,24 (...), devidamente corrigido pelos juros legais, fixados na ordem de 6% AA (...) até a vigência do Novo Código Civil e, após os juros deverão incidir em 12% AA (...), tendo o INPC como base para a correção monetária (Vol. - cf. fls. 1.579).

Conforme já salientado, a sessão de julgamento teve início em 21 de julho de 2009, mas como o 3o vogal pediu vista dos autos, o julgamento só foi concluído na sessão do dia 18 de agosto de 2009.
Nesse ínterim, ou seja, mais precisamente no dia 12.08.2009, o réu/embargante Ruy de Souza Gonçalves atravessou nos autos a petição de fls. 1.311/1.313 (Protocolo no 086999-PTG/09), por meio da qual, além de novamente insistir na tese da “preclusão” do direito à propositura da rescisória, informou que o Banco do Brasil tinha falsificado o extrato bancário apresentado nos autos em abono à tese rescisória da quitação do débito, e que tal fato, além de constituir “questão de ordem pública e (de) segurança nacional”, tinha levado os desembargadores a cometer o engano de julgar procedente o pedido rescisório e o representante da PGJ ao cometimento do “crime de prevaricação”, pelo que informava novamente os fatos nos autos “para preservar direitos e literalmente estabelecer limites para justiça” (Vol. VII - sic – cf. fls. 1.311).
Essa manifestação, reeditada em memoriais mais extensos encaminhados para cada um dos desembargadores integrantes da Turma Julgadora (Vol. VII - cf. fls. 1.1.315/1.419), acompanhada dos documentos de fls. 1.420/1.530 (Vols. VII e VIII), foi renovada à cognição do relator por meio da petição de fls. 1.532/1.534 (Protocolo no 087598-PTG/09, de 13.08.2009), onde mais uma vez o réu/embargante imputou ao BB, com destacada ênfase, a condição de “FALSIFICADOR DE EXTRATO E MENTIROSO” (sic), e ao Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves o fato de ter agido no julgamento “com prevaricação”, e de ter sido, por isso mesmo, “conivente com o crime de falsidade de documento público ocorrido nos autos da ação rescisória no 36191/2005” (Vol. sic – cf. fls. 1.532), insistindo, sempre enfaticamente, que a ação não poderia ter sido julgada, já que o relator, quando extinguiu liminarmente o feito, reconhecera a “preclusão” do direito do Banco à propositura da ação, e que essa decisão “não foi (revogada) pela egrégia turma votante do agravo regimental”, o que teria constituído “coisa julgada formal, material de ordem pública, e precluída” (sic - Vol. VIII – cf. fls. 1.533).
Em resposta, o relator disse apenas que a ação “se (encontrava) em julgamento, com pedido de vista (formulado) pelo douto (3o) vogal, de modo que não (haveria) qualquer medida a ser determinada” (Vol. VIII - cf. fls. 1.552 e vo).
E o feito prosseguiu, sendo o julgamento concluído na sessão ordinária da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do dia 18.09.2009, quando então, como já dito, a Turma julgou “procedente em parte o pedido rescisório” (Vol. VIII - cf. fls. 1.553).
As peças de fls. 1.567/1.586 (Vol. VIII) registram os votos proferidos nas duas sessões de julgamento (21.07.2009 e 18.09.2009) pelo relator, revisor e vogais, além do parecer da douta PGJ, e a conclusão do julgamento inscrita no acórdão e na ementa deste.
O acórdão foi “disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 16/11/2009 e publicado em 17/11/2009”, conforme consta da segunda certidão de fls. 1.588 (Vol. VIII), e, embora os advogados signatários da petição de fls. 1.598 (Vol. VIII) tenham apontado “nulidade na intimação do v. acórdão uma vez que dela constou os signatários como patronos do Requerido, quando, em verdade, estes renunciaram ao mandato substabelecido, permanecendo a representação processual por outros causídicos”, a Secretaria esclareceu, por solicitação do relator (cf. fls. 1.599), que houve republicação do expediente já com o nome do réu, sendo válida a intimação uma vez que o requerido atuava no feito como advogado “em causa própria, conforme certidão de fls. 1.594-TJ” (cf. fls. 1.600).
No dia 23/09/2009, o réu/embargante ingressou nos autos, por meio da petição de fls. 1.590 (Protocolo no 106838-PTG/09 – Vol. VIII) para pedir que lhe fosse fornecida cópia da degravação do áudio e das notas taquigráficas das sessões de julgamento dos seguintes feitos: AR 35.527/2005, ocorrido em 16/09/2005; RED no 44.584/2005, ocorrido em 17/01//2006; Ação Rescisória no 36.191/2005, ocorrido em 21/07/2009 e 18/08/2009, bem como da audiência de tentativa de conciliação realizada em 27/06/2008.
A decisão de fls. 1.591 (Vol. VIII), proferida em 13.11.2009 pelo relator, determinou que o pleito de fls. 1.590 (Vol. VIII) fosse encaminhado ao “E. Presidente da E. Câmara para apreciação” (Vol. VIII), mas, encaminhada a solicitação à apreciação do desembargador José Ferreira Leite, então Presidente da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, a decisão de fls. 1.596, proferida por ele na data de 18.11.2009, determinou que feito retornasse à conclusão do relator, para que este apreciasse e decidisse o pedido, porquanto ausente competência do Presidente da Turma para dispor sobre a matéria.
O pedido permaneceu sem resposta, e no dia 24.11.2009, conforme se vê às fls. 1.619/1.623 (Protocolo no 133172-PTG/09 – Vol. VIII), o réu/embargante peticionou para solicitar ao relator que se declarasse suspeito para continuar à frente do processo, pois, tendo formulado o pedido de fls. 1.590 em setembro daquele ano, até então, novembro/2009, nenhuma resposta lhe fora dada, o que configurava cerceamento de defesa praticado pelo próprio relator.
A peça de fls. 1.625/1.626 (Protocolo no 133459-PTG/09, de 25.11.2009 – Vol. VIII) renovou a mesma solicitação, mas, ausente momentaneamente o relator, e submetido o pedido à eminente desembargadora Clarice Galdino da Silva (cf. fls. 1.628 – Vol. VIII), esta decidiu, em 25.11.2009, que, para “não ferir a competência (do) nobre colega (relator)”, o réu/embargante deveria aguardar o retorno deste, mas determinou a suspensão do “prazo recursal até apreciação do pedido de degravação pelo Relator originário” (cf. fls. 1.629 – Vol. VIII).
O pedido de fls. 1.590 foi renovado às fls. 1.596 e 1.625 (Vol. VIII), mas quando os autos finalmente chegaram às mãos do relator, este decidiu se afastar da causa, jurando suspeição “por motivo de foro íntimo”, nos termos do art. 135, §único, do CPC, em razão de “fato superveniente ao julgado”, conforme decisão de fls. 1.648, proferida em 01.12.2009 (Vol. VIII).
Feita a redistribuição em 15.12.2009, coube a relatoria ao desembargador José Ferreira Leite (cf. fls. 1.652 – Vol. VIII), que recebeu os autos em conclusão no dia 15.12.2009 (cf. fls. 1.656 – Vol. VIII), mas a decisão de fls. 1.656, proferida em 18.12.2009 (Vol. VIII), ordenou que o processo retornasse à Secretaria, pois não fora possível ao novo relator impulsioná-lo, até como ele gostaria muito, tanto em razão do “acúmulo de feitos” quanto pela superveniência do “recesso forense”.
Após o transcurso do recesso, porém ausente o relator em razão de férias regulares, na data de 08.02.2010 os autos foram encaminhados ao desembargador Sebastião de Morais Filho (cf. fls. 1.660 – Vol. VIII), que proferiu a decisão de fls. 1.661, datada de 09.02.2010 (Vol. VIII), lembrando sua anterior declaração de “impedimento de praticar atos nestes autos, a rigor do prescrito no artigo 134, III, do Código de Processo Civil”, daí porque, em 09.02.2010, os autos foram conclusos ao desembargador Juracy Persiani (cf. fls. 1.662 – Vol. VIII), mas não seguiram de imediato para o gabinete do novo relator em razão da protocolização da peça de fls. 1.664/1.669, apresentada pelo réu/embargante em 17.02.2010 (Protocolo no 0014515-14.2010.811.0000 - Vol. VIII), por meio da qual ele formalizou contra o Banco do Brasil “INTERPELAÇÃO JUDICIAL COM OBJETIVO DE PACIFICAR A LIDE EM EPÍGRAFE” (sic – cf. fls. 1.664 – Vol. VIII).
Na referida “interpelação”, o réu/embargante “pergunta” (sic – cf. fls. 1.665 – Vol. VIII) ao Banco “se existe interesse em estabelecer acordo”, pois, “face às inúmeras nulidades absolutas (...) a decisão da rescisória será anulada, e o saldo devedor a ser pago (ao réu/embargante) será bem superior ao ora proposto”. Diz que “concorda em receber R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) a serem pagos em 15 parcelas iguais” (sic – cf. fls. 1.665). Pede, pois, que o Banco seja intimado para responder no prazo de cinco dias, “sob pena de, não o fazendo, concordar expressamente e ficar constituído em mora, com as cominações legais” (sic – cf. fls. 1.664 – Vol. VIII).
Encaminhado o feito à conclusão do desembargador Juracy Persiani em 23.02.2010 (cf. fls. 1.670 – Vol. VIII), este proferiu a decisão de fls. 1.671, datada de 08.03.2010, aduzindo que, com a aposentadoria compulsória do relator originário, conforme Ato no 114/2010/CMAG (DJe no 8284, de 02.03.2010), os autos deveriam retornar à Secretaria para que fossem adotadas “as providências cabíveis”.
Novamente levado o feito à redistribuição, ocorrida em 22.03.2010, coube a relatoria ao MM. juiz de direito Círio Mioto (cf. fls. 1.615 – Vol. VIII), ao qual os autos foram prontamente remetidos (26.03.2010 – cf. fls. 1.680 – Vol. VIII), e aí finalmente, por força da decisão de fls. 1.681 (Vol. VIII), foi deferido “o pedido (de fornecimento) das cópias das gravações e notas taquigráficas, nos termos requeridos às fls. 1.590”, além de outras providências.
O Termo de Recebimento de fls. 1.683, datado de 07.04.2010 (Vol. VIII), lançado nos autos pelo Chefe da Divisão de Expediente e Passagem de Autos da Gerência Setorial de Taquigrafia, Bel. Paulo Miguel dos Santos, dá conta do recebimento dos autos naquele setor para as providências requeridas pela parte/ré e deferidas pelo relator, e no dia 16.04.2010 ocorreu a juntada das notas taquigráficas referentes aos julgamentos solicitados pelo réu/embargante (Recurso de Agravo no 37.527/2005, ocorrido em 16/09/2005; Recurso de Embargos de Declaração no 44.584/2005, ocorrido em 17/01/2006, e Ação Rescisória no 36.191/2005, ocorrido em 18/08/2009 - cf. fls. 1.684/1.753 – Vols. VIII e IX), além do registro digital em CD do áudio de todos esses julgamentos (cf. fls. 1.754/1.757 – Vol. IX).
Em seguida, o réu ingressou com a petição de fls. 1.762/1.765 (Protocolo no 0038839-68.2010.811.0000, de 20.4.2010), afirmando que a juntada das peças de fls. 1.754/1.757 (Vol. IX) não atendera à solicitação anteriormente feita, já que referidas peças eram apenas “cópia dos acórdãos manipulados do julgamento específico da ação rescisória no 36191/2005”, razão pela qual pediu ao relator que determinasse a juntada das “notas taquigráficas originais” e da degravação integral do áudio contido nos CDs referentes aos julgamentos mencionados no requerimento anterior, observando que referidos CDs não se encontravam nos autos.
A mesma solicitação foi renovada pelo réu/embargante às fls. 1.768/1.773 (Vol. IX), e, em reposta, o digno relator proferiu a decisão de fls. 1.775 (Vol. IX), onde esclareceu que os CDs, com o registro do áudio das sessões, estavam em seu gabinete para ouvida de seus conteúdos, mas informou que tanto referidas mídias como as “respectivas degravações” já se encontravam nos autos à disposição das partes, determinando, inclusive, que os litigantes fossem intimados “acerca do retorno da fluência do prazo recursal que se encontrava suspenso por força da decisão constante às fls. 1.629”.
Às fls. 1.777/1.804 e 1.8351.839 (Vol. IX) residem os termos de degravação integral do áudio das duas sessões de julgamento da presente ação rescisória, ocorridas em 21-07-2009 e 18-08-2009; às fls. 1.805/1.830 (Vol. IX), a degravação do áudio da sessão de julgamento do Recurso de Agravo no 37.527/2005, ocorrida em 16-09-2005, e às fls. 1.831/1.834 (Vol. IX), a degravação da sessão de julgamento do Recurso de Embargos de Declaração no 44.548/2005.
Na seqüência, o requerido Ruy de Souza Gonçalves interpôs contra o acórdão rescisório o primeiro recurso de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES MODIFICATIVOS, E C/C DIVERGÊNCIA NA 2a EGRÉGIA TURMA” (cf. fls. 1.851/2.151 – Vols. IX a XI). O réu/embargante adverte que “referidos embargos constam de 300 páginas, um verdadeiro livro de processo civil e criminal recursal” (sic – cf. fls. 1.851 – Vol. IX).
Ele inicia dizendo que a “ação rescisória 36191/2005 está nula desde o seu protocolo inicial”, como também comprometidos por nulidade absoluta os “processos a ela apensos” (RAI no 37.527/2005, RED no 44.584/2005 e Impugnação ao Valor da Causa no 51.118/2005). Afirma “a ocorrência de inúmeras nulidades de ordem absoluta”, mas, “dentre muitas outras” ( – cf. fls. 1.855), aponta expressamente para a “inocorrência de trânsito em julgado quando da propositura da Ação Rescisória no 36.191/2005”; falta de “citação” (sic) do embargante para responder ao recurso de Agravo Regimental no 37.527/2005, interposto pelo Banco do Brasil contra a decisão do relator que indeferira a inicial da rescisória; falta de intimação do embargante “nos autos dos Embargos de Declaração no 44584/2005”, e, ainda, nulidade das decisões proferidas nos autos do Agravo Regimental no 37527/2005 e dos Embargos Declaratórios no 44584/2005, diante do impedimento do douto desembargador Sebastião de Moraes Filho” (sic – cf. fls. 1.855).
Todavia, na explicitação das razões recursais, a temática dos declaratórios é sobremodo ampliada, e para bem explicitar as teses da maneira mais compreensível possível, o embargante desdobra a exposição da matéria ao longo de “uma pauta de itens, índex 1, índex 2, índex 3, índex 4 e índex 5”.
No “INDEX 1” (cf. fls. 1.861/1.899), integrado por sete (07) subitens (A1.1 a A1.7), ele alega omissão à falta de verificação da “não admissibilidade, não cabimento e carência da ação (rescisória) gerando nulidade absoluta”, e não seria cabível a rescisória pelos seguintes motivos:

A.1.1 - “POR SER A SER A EXECUÇÃO DO ITEM DE SENTENÇA FOI SOBRE O MANTO DA COISA JULGADA FORMAL”. Diz que o Banco não recorreu da totalidade da condenação, notadamente “quanto à forma de correção do valor a ser devolvido”, não podendo, agora, pretender a rescisão do julgado neste particular. Ou seja, como o Banco não se insurgiu, no recurso de apelação, contra o tópico sentencial que determinou que, quando da devolução do valor de R$ 11.548,24, fossem observados os mesmos critérios empregados pela instituição financeira à correção de débitos do cheque especial, não tendo o apelo envolvido especificamente esse ponto, tampouco o acórdão rescindendo que o julgou, já que o Banco se insurgiu apenas contra o cabimento da devolução em si, e não contra os critérios a serem empregados na correção do valor a ser devolvido, sobre essa matéria “ocorreu a coisa julgada”, não sendo cabível, portanto, a sua rediscussão e desconstituição no âmbito da rescisória, máxime sob o fundamento da ocorrência de violação à literal dispositivo legal.
A.1.2. – “POR SER A EXECUÇÃO O ITEM DE SENTENÇA TER SIDO INTENTADA SOB A FORÇA DO MANTO DA COISA JULGADA FORMAL”. Reafirma que o Banco “não recorreu às instâncias superiores, após o Acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, fls. 394/408”, e nos embargos declaratórios “não mencionou o referido item de sentença (...), aceitou expressamente a sentença”, tendo ocorrido “preclusão temporal” (cf. fls. 1.875 – Vol. IX);
A1.3 – “EX VI PACIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA À ÉPOCA, SÚMULA 401 STJ. IDEM, ART. 518:12, TEOTÔNIO NEGRÃO, 40a EDIÇÃO: CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE”. Aqui defende que “o trânsito em julgado do processo 381/2003, efetivamente ocorreu em 30 de março de 2006, 07 meses após o protocolo intempestivo (da inicial da rescisória), ex vi à pacificação do tema” (cf. fls. 1.880 – Vol. IX).
A1.4 – “POR ESTAR SENDO EXECUTADO POR MATÉRIA PRECLUSA”. Reitera que a execução foi ajuizada “por preclusão”, ou seja, quando já precluso o direito do Banco à rediscussão da matéria, e quando “já operado coisa julgada formal quando do julgamento do recurso de agravo interno” (cf. fls. 1.883 – Vol. IX).
A1.5 – “POR TER SE OPRADO TAMBÉM COISA JJULGADA FORMAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO”. Na mesma linha da argumentação anterior, reafirma que o direito do Banco à ação rescisória já estava “precluso”, conforme, aliás, reconhecido pelo relator na decisão que rejeitou liminarmente a ação, e o julgamento não atentou para esse aspecto (cf. fls. 1.884 – Vol. IX).
A1.6 – “POR NÃO PREENCHIMENTO DE ADMISSIBILIDADE, REFERENTE AO DEPÓSITO OBRIGATÓRIO DE 5%”. Ele diz que o incidente de Impugnação ao Valor da Causa (Proc. no 51.118) foi julgado em 29.05.2009 não pelo colegiado, mas monocraticamente pelo relator, e não houve a publicação/intimação da respectiva decisão, o que lhe tolheu o direito de defesa, já que ficou impossibilitado de interpor o recurso cabível contra aquela decisão, situação geradora de nulidade absoluta, inclusive porque, como a decisão final do incidente poderia afetar o valor do depósito obrigatório, e sendo este, nos termos do art. 485, II, do CPC, requisito essencial de admissibilidade do pleito rescisório, o embargante/réu não pôde questionar o valor definido unilateralmente pelo Banco e acolhido arbitrária e monocraticamente pelo relator.
A1.7 – “REFENTE AO NÃO JULGAMENTO ANTES OU DURANTE DA AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL SOBRE A AÇÃO RESCISÓRIA No 54279/2009”. Aqui o embargante alega que a ação rescisória não poderia ter sido recebida, e muito menos julgada “ante ou durante (a pendência) da ação cautelar incidental sobre a ação rescisória no 54.279/2009”. E, quanto ao julgamento da referida cautelar, sustenta que a procedência seria de rigor, já que o Banco, cientificado formalmente da ação em 06/06/2009, “apresentou contestação somente em 10/07/2009”, sendo, pois, revel (cf. fls. 1.883/1.898 – Vol. IX).
No tópico denominado “DAS DEMAIS NULIDADES ABSOLUTAS, SE A AÇÃO RESCISÓRIA FOR CONSIDERADA COMO EXISTE NO MUNDO JURÍDICO” (A2 – cf. fls. 1.907 – Vol.), o embargante destrincha longo rosário de nulidades, entre as quais, v.g., “nulidade pela insegurança jurídica em não ter o acórdão respeitado os julgados superiores do STJ (RESP 453464, RESP 402067, RESP 450446, RESP 762.031)”; “nulidade por protocolo intempestivo do recurso de agravo interno intentado pelo não deferimento monocrático da ação rescisória, levando à decadência do referido prazo processual”, já que o advogado do Banco teve ciência da decisão do relator que extinguiu o feito rescisório em 02.09.2005, mas o Agravo só foi interposto em 08.09.2005, o que contrariou o art. 183 do CPC(subitem A2.3 (cf. fls. 1.914); “nulidade de ato jurídico pela inexistência de citação no recurso de agravo, no 37527/2005” (A2.4 – cf. fls. 1.920), e várias outras hipóteses objetivamente indicadas pelo douto relator do RED no 42.902/2010, às quais me reporto, inclusive, por razões de economia.
Os Embargos foram recebidos, autuados e registrados em 03.05.2010 sob o no 42.903/2010, seguindo imediatamente à conclusão do relator (cf. segunda certidão de fls. 2.177), que proferiu a decisão de fls. 2.179, datada de 21.05.2010, determinando, diante “do pedido de efeito modificativo”, fosse o Banco do Brasil intimado para apresentar contrarrazões. O réu/embargante formulou pedido de reconsideração dessa decisão, aduzindo as razões lançadas na peça de fls. 2.186/2.189, mas o eminente relator indeferiu o pedido, mantendo a decisão anterior “pelos seus próprios fundamentos” (cf. fls. 2.191).
O Banco do Brasil ofereceu contrarrazões às fls. 2.194/2.198, e na seqüência sobreveio o relatório de fls. 2.206/2.212, datado de 10.06.2010, com pedindo de inclusão do feito na pauta de julgamento, mas, em razão do afastamento funcional do relator, o feito novamente foi redistribuído, agora, em 26.07.2010, para a eminente desembargadora Clarice Galdino da Silva (cf. fls. 2.329), que por meio da decisão de fls. 2.234 lembrou que, como o réu/embargante tinha arguido a suspeição de todos os desembargadores participantes do julgamento da ação rescisória, e como ela participara daquele julgamento e fora por isso também excepcionada, devolveu os autos à Secretaria para nova redistribuição.
Por conta da redistribuição realizada em 30.07.2010, coube a relatoria, então, ao eminente desembargador Orlando de Almeida Perri (cf. fls. 2.336), que por meio da r. decisão de fls. 2.349/2.350 rejeitou o “pedido incidental” formulado pelo réu/embargante às fls. 2.342/2.347 (para que ele, na condição de novo relator, manifestasse “sua possível condição de impedido de participar do julgamento (...), porque em outra oportunidade julgou agravo regimental em favor do embargado”, envolvendo questões conexas), e determinou a “colocação do processo em pauta de julgamento” (cf. fls. 2.350).
O réu/embargante ainda reiterou os termos da postulação anterior, insistindo na necessidade da intimação do Banco para que ele também manifestasse possível interesse na recusa do relator (cf. fls. 2.352/2.364), mas a decisão de fls. 2.366/2.367 repeliu mais uma vez a solicitação, e determinou, novamente, que o feito fosse incluído na pauta de julgamento.
Em seguida, o réu/embargante apresentou o pedido de fls. 2.371/2.375, neste caso para que fosse publicada a pauta de julgamento do RED, com antecedência mínima de 48h, contendo a relação nominal dos desembargadores participantes do julgamento, mas a decisão de fls. 2.385/2.386 também rejeitou esse pedido, lembrando que o art. 92, §11, “a”, do RI/TJMT, diz que o julgamento dos recursos de agravo regimental e de embargos de declaração independe de prévia publicação de pauta de julgamento.
A certidão de fls. 2.387 informa que o RED no 42.903/2010 foi levado a julgamento na sessão ordinária da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do dia 2 de setembro de 2010, quando então, proferido o voto pelo eminente relator, que acolheu parcialmente os embargos, sendo acompanhado pelos 1o e 2o vogais, a conclusão do julgamento foi adiada em razão do pedido de vista do 3o vogal (desembargador Luiz Ferreira da Silva).
Antes da retomada do julgamento, o réu/embargante apresentou a petição de fls. 2.389/2.426 (Protocolo no 008515-82 2010.811.0000, de 08.09.2010), ali tecendo críticas aos votos já proferidos, notadamente ao voto do relator, apontando, novamente, numerosos aspectos irregulares e, segundo ele, caracterizadores de nulidade absoluta, com pedido para que o relator reconsiderasse seu voto “a favor do embargante” (sic – cf. fls. 2.426), mas o relator rejeitou o pedido, fazendo-o, segundo ele, por não enxergar “motivação alguma para que o voto já pronunciado (fosse) revisto”, ressaltando, ainda, a “evidente insistência do peticionante em expor, demorada e repetidamente, o seu ponto de vista, como se o Tribunal fosse obrigado a com ele concordar, sob pena de ser tachado de ‘tribunal de exceção’, ou seu julgamento qualificado como ‘julgamento a Nuremberg’” (cf. fls. 2.428/2.429).
Não satisfeito, e ainda antes da retomada da continuação do julgamento, o réu/embargante apresentou nova petição ao relator (Protocolo no 009217-05 2010.811.0000, de 20.09.2010), desta feita para informar a perda do objeto da ação rescisória, eis que o advogado do Banco do Brasil, dotado de amplos poderes para o Foro, inclusive para transigir, renunciar e reconhecer a procedência de pedidos, editara manifestação nos autos do Proc. no 381/2003-6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, admitindo que o “Executado, RUY DE SOUZA GONÇALVES possui um crédito nos Autos no 1025/2008, Código 218337, em curso pela Quarta (4a) Vara Especializada em Direito Bancário, desta capital, onde está sendo executado o valor de R$ 71.419.209,18” (cf. fls. 2.446), de modo que, importando tal declaração em reconhecimento do pedido (crédito), a pretensão rescisória teria se perdido inexoravelmente.
O eminente relator rejeitou o pleito, aduzindo que, na verdade, a pretensão se mostrava “desfocada da realidade dos autos e da melhor exegese processual”, pois “o fato de o Banco peticionar nos autos da execução, reconhecendo a existência do crédito pertencente ao exeqüente/embargado, não significa que renunciou ao direito de ação”, já que o alegado reconhecimento, no caso, nada mais significou “do que uma constatação de um fato (...) existente”.
Por outro lado, acrescentou, “o reconhecimento da procedência do pedido deve ser expresso e não deduzido pela parte a quem ele interessaria”, e, por fim, “não pode o julgador alterar o conteúdo da sua decisão após o pronunciamento da decisão de mérito, porque, deste momento em diante, esgotou-se o ofício jurisdicional, logo, se houver reconhecimento da procedência da ação rescisória, como já foi proferido o julgamento, tal reconhecimento somente será cognoscível em sede de cumprimento da decisão”, pelo que indeferiu o pleito de extinção processual sob o fundamento alegado (cf. fls. 2.480/2.481).
Diante dessa decisão, o réu/embargante apresentou a petição de fls. 2.483 (Protocolo no 0096868-14 2010.811 0000, de 10.09.2010), por meio da qual novamente solicitou ao relator que se declarasse suspeito e se afastasse do caso “pela nítida parcialidade (demonstrada) em seu voto”, e também para informar que fizera à Presidência do Tribunal pedido de restituição do valor da taxa judiciária recolhida pela distribuição de uma Ação Cautelar movida contra o Banco, com queixa ao Presidente de que estava sofrendo verdadeiro “massacre a Nuremberg em todos os atos” processuais praticados no curso da ação (cf. fls. 2.485).
O relator se manifestou às fls. 2.489/2.490, repelindo as afirmações e solicitações feitas pelo réu/embargante, dizendo que não encontrava nos autos, “nem de soslaio, (...) motivos que (o) tornariam impedido ou suspeito de funcionar nos autos”, e ainda determinou, novamente, que os autos fossem incluídos na pauta de julgamento da próxima sessão, o que de fato ocorreu, mas, conforme certidão de fls. 2.491, o julgamento mais uma vez foi adiado em razão da ausência do 3o vogal.
Na mesma data (14.10.2010), o réu/embargante apresentou três novas petições; a primeira delas (Protocolo no 0101855-93.2010.811.0000, de 14.10.2010 – cf. fls. 2.494/2.503, registrada como RED no 101.855/2010 – cf. fls. 2.523), formalizou a interposição de “Embargos de Declaração na Decisão Sobre o Protocolo No 92717/2010”, e por meio dela solicitou esclarecimento de vários aspectos da decisão proferida pelo relator às fls. 2.480/2.481, insistindo, ainda, na suspeição do mesmo para continuar atuando no caso, até porque, segundo o embargante, o “mais certo” seria ver que o relator estaria “a prevaricar e a cometer condescendência criminosa”, fugindo à “responsabilidade de julgar com honestidade” (sic – cf. fls. 2.500).
A segunda petição (Protocolo no 0101856-78.2010.811.0000, de 14.10.2010 – fls. 2.505/2.516, registrada como RED no 101.856/2010 - cf. fls. 2.523), também formalizou a interposição de “Embargos de Declaração na Decisão Sobre o Protocolo No 88515/2010”, neste caso para que também fossem esclarecidos aspectos duvidosos contidos na decisão de fls. 2.489/2.490, e mais uma vez para que o relator se afastasse do caso, eis que, na mesma toada anterior, ele teria praticado “crime de prevaricação e condescendência criminosa” (cf. fls. 2.516).
A terceira petição (Protocolo no 0101859-33.2010.811.0000, de 14.10.2010 – fls. 2.518/2.522, registrada como RED no 101.859/2010 - cf. fls. 2.523 – Vol. ), também sob a denominação de “Embargos de Declaração na Decisão Sobre o Protocolo No 96868/2010”, foi para que o relator esclarecesse pontos obscuros presentes na decisão de fls., e dissesse, inclusive, porque “extinguiu de forma ditatorial” uma exceção de suspeição argüida contra ele, e, ainda, e novamente, imputando ao relator a prática de “prevaricação e de condescendência criminosa”, pediu uma vez mais o afastamento dele da direção processual (cf. fls. 2.522).
E, ainda enquanto se aguardava a continuidade do julgamento do RED no 42.903/2010, o réu/embargante apresentou mais uma petição (Protocolo no 0104064-35.2010.811.0000, de 20.10.2010 – cf. fls. 2.525/2.530 – Vol. ), esta para pedir ao relator, pelas razões ali expostas, que declarasse a “ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA No 36191/2005, DETERMINANDO A IMPROCEDÊNCIA E NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, COM CONSEQUENTE PERDA DE TODOS OS ATOS NELA PRATICADOS” (sic – cf. fls. 2.530 – Vol. ).
O julgamento do RED no 42.903/2010 foi retomado na sessão ordinária do dia 2.11.2010 da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, mas, novamente por ausência do 3o vogal, a conclusão do julgamento foi adiada (cf. fls. 2.533).
Em 16.11.2010, os autos foram remetidos à conclusão do desembargador Orlando de Almeida Perri (relator), para exame e decisão das postulações de fls. 2.494/2.503, 2.505/2.516, 2.518/2.522 e 2.525/2.530, mas a decisão de fls. 2.535/2.536, proferida pelo relator em 19.11.2010, apenas formalizou o seu afastamento da direção processual por declaração de suspeição calcada em motivo de foro íntimo, nos termos do art. 135, §único, do CPC, situação que acarretou, mais uma vez, o adiamento do julgamento do RED no 42.903/2010 na sessão do dia 2.12.2010 da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas (cf. fls. 2.547).
Antes da sessão, porém, o réu/embargante ingressou nos autos com a petição de fls. 2.539/2.544 (Protocolo no0118145-86.2010.811.0000, de 29.11.2010), novamente com pedido, agora formulado ao relator substituto, para que este declarasse a “ANULAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS CONVOCANDO NOVA TURMA PARA JULGAR (...) SEM NENHUM RELATOR INIMIGO DA PARTE” (sic – cf. fls. 2.544), mas o eminente desembargador José Tadeu Cury, decidindo em 09.12.2010, optou por também se declarar suspeito para atuar como relator e participar do julgamento da causa, invocando a hipótese do art. 135, §único, do CPC.
Os autos foram remetidos à conclusão do desembargador Gerson Ferreira Paes no dia 14.12.2010, mas também este, invocando o fundamento do art. 135, §único, do CPC, jurou suspeição e se afastou do caso (cf. fls. 2.554), o que redundou, mais uma vez, na impossibilidade de julgamento do RED no 42.903/2010 na sessão ordinária da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do dia 03.02.2011 (cf. fls. 2.557).
E ainda enquanto se aguardava a continuidade do julgamento (RED no 42.903/2010), o réu/embargante apresentou nos autos a petição de fls. 2.559/2.561 (Protocolo no 0019333-72.2011.811.0000, de 28.02.2011), para informar que o Ministério Público estadual determinara a abertura de Inquérito Policial destinado à apuração da “manipulação/falsificação” de extrato bancário, praticada pelo BB (cf. fls. 2.562/2.574), fato que, por si só, segundo o embargante, evidenciava “a prevaricação (cometida pelos) julgadores (nos) autos da ação rescisória” (sic – cf. fls. 2.559); pediu, então, e “mais uma vez”, a “anulação do julgamento” da referida ação.
Enquanto isso, levado à sessão ordinária da 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do dia 3.03.2011, mais uma vez a conclusão do julgamento do RED no 42.903/2010 foi adiada (cf. fls. 2.574), sucedendo, ainda, que, como o feito estava com vista para o 3o vogal (desembargador Luiz Ferreira da Silva), este proferiu a decisão de fls. 2.578/2.577, datada de 10.03.2011, jurando suspeição com apoio na regra do art. 135, §único, do CPC, pois, conforme teor da peça de fls. 2.578/2.589, o réu/embargante o acusara da prática de “condescedência criminosa”, prevaricação e “crime de quadrilha”, uma vez que, e segundo os dizeres do embargante, tendo o relator anterior “prevaricado” por não “tomar providências sobre o crime de manipulação de documentos público”, os demais integrantes da Turma Julgadora, entre os quais o eminente 3o vogal, também se omitiram e assim aderiram à conduta criminosa do relator.
Os autos baixaram à Secretaria, que editou a informação de fls. 2.607/2.608, dizendo que restava “apenas um voto para a conclusão do julgamento, conforme preconiza o art. 16 do RI/TJ” (cf. fls. 2.607), mas, como o réu/embargante apresentou a petição de fls. 2.595/2.604 (Protocolo no 0024149-97.2011.811.0000, de 15.03.2011), dirigida ao Presidente do Tribunal de Justiça, com solicitação para que, pelas razões ali expostas, mas especialmente em razão da suspeição e/ou impedimento de todos os membros da Turma, adotasse providências para que, “EM CINCO DIAS (...) OS AUTOS No 36191/2005, No 42903/2011 E SEUS APENSOS” fossem remetidos para o “EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AOS CUIDADOS DO DOUTO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA, PREVENTO PARA JULGAR OS EMBARGOS No 42903/2011” (sic – cf. fls. 2.604), os autos foram encaminhados à conclusão do Presidente do Tribunal de Justiça em 21.03.2011 para apreciação desse pedido (cf. fls. 2.609).
Ocorreu que, antes da remessa material dos autos à Presidência do Tribunal, outra petição do réu/embargante foi juntada aos autos (Protocolo no 0034422-38.2011.811.0000, de 12.04.2011 – cf. fls. 2.611/2.615), e nela o peticionário reclama do julgamento demorado (“8 MESES PARA JULGAR EMBARGOS???????? – sic, cf. fls. 2.611), reclama do tratamento que lhe fora dispensado por serventuários, e renova o pleito de remessa dos feitos para o STJ.
A decisão de fls. 2.618/2.620, proferida em 29.04.2011 pelo Presidente do Tribunal de Justiça, destacou que a demora no julgamento do RED no 42.903/2010 se dera pela suspeição em série de membros da Turma Julgadora decorrente de “motivo superveniente” aos votos já proferidos, hipótese “prevista na parte final do artigo 217 do RITJ-MT, o que afasta a regra do artigo 233 do Regimento, e, conseqüentemente, a nulidade dos atos praticados”.
Sendo assim, como a “suspeição (sobreviera) aos votos proferidos pelo relator, e pelo 1o e 2o vogais”, e como “a afirmação de suspeição não retroage e nem tampouco impõe nulidade aos votos anteriores, remanescendo (no caso) somente a necessidade de o 3o vogal se pronunciar”, o Presidente do TJ encaminhou o feito na direção da convocação do vogal faltante, para conclusão do julgamento, “na forma do §4o do artigo 16 do Regimento Interno” (cf. fls. 2.620).
A certidão de fls. 2.621 diz que, mais uma vez, levado o RED no 42.930/2010 a julgamento, agora na sessão ordinária da 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do dia 07.04.2011, a conclusão do julgamento foi adiada “para a próxima sessão”.
O “Termo de Vista” de fls. 2.622, datado de 03.05.2011, registra o encaminhamento dos autos à conclusão do desembargador José Jurandir de Lima – novo 3o vogal apontado para completar o “quorum” de julgamento do RED no 42.930/2010 (cf. fls. 2.621?) –, mas o encaminhamento foi suspenso para juntada da petição de fls. 2.625/2.629 (Protocolo no 0054167-04.2011.811.0000, de 02.06.2011), acompanhada das cópias de fls. 2.630/2.670, dirigida pelo réu/embargante ao desembargador José Jurandir de Lima.
Possivelmente em razão da juntada, concerto dos autos e remessa ao 3o vogal, a conclusão do julgamento também não ocorreu na sessão ordinária do dia 02.06.2011, conforme certidão de fls. 2.623.
Na data de 03.06.2011, os autos foram remetidos à conclusão do 3o vogal (cf. fls. 2.671), mas voltaram à Secretaria sem manifestação, constando da certidão de fls. 2.672 a informação prestada pela assessoria de que também o desembargador José Jurandir de Lima já se declarara impedido para participar do julgamento; assim, conforme Termo de fls. 2.673, os autos seguiram imediatamente à conclusão do eminente desembargador Manoel Ornellas de Almeida, que proferiu a decisão de fls. 2.673 e vo., ordenando o retorno do feito à Secretaria, porquanto insubsistente, segundo ele, a remessa que lhe fora feita apenas com base em informações prestadas pela “assessoria” do desembargador José Jurandir de Lima.
Os autos retornaram, então, ao gabinete do desembargador José Jurandir de Lima em 15.06.2011 (cf. fls. 2.675), e na mesma data ele proferiu a decisão de fls. 2.676, dando-se “por suspeito para processar e julgar o presente feito”, com “base no art. 135, inciso I, do Código de Processo Civil”.
Diante desse quadro, na mesma data, a Secretaria encaminhou o feito à conclusão do Presidente do Tribunal de Justiça, conforme Termo de fls. 2.677, sobrevindo, então, no dia 17.06.2011, a decisão de fls. 2.678, que ordenou a convocação formal do desembargador Manoel Ornellas de Almeida para atuar como 3o vogal e complementar o “quorum” de julgamento, “nos termos do artigo 16, §3o do Regimento Interno deste Tribunal”.
Todavia, encaminhado o feito à conclusão do desembargador Manoel Ornellas de Almeida (cf. fls. 2.679), este, na mesma data da conclusão (20.06.2010), lançou nos autos a decisão de fls. 2.679 e vo., apontando irregularidades na sua convocação e afirmando ser incompetente, enquanto membro de Câmara Criminal, para atuar no caso, razão pela qual os autos voltaram novamente à conclusão do Presidente do Tribunal de Justiça, que no dia 27.06.2011 proferiu a decisão de fls. 2.681, determinando a convocação do eminente desembargador Marcos Machado, “membro da 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado (...) para presidir, completar o quorum e, finalmente, concluir o julgamento dos embargos na 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado” (cf. fls. 2.681).
E foi precisamente o que aconteceu, pois, conforme mostra o expediente de fls. 2.683, datado de 27.06.2011, o desembargador Marcos Machado foi convocado formalmente, e no mesmo dia os autos lhe foram remetidos à conclusão, conforme Termo de fls. 2.684.
A certidão de fls. 2.685 registra mais um adiamento do julgamento do RED no 42.903/2010, ocorrido na sessão do dia 07.07.2011, mas na sessão ordinária de 04.08.2011 a conclusão do julgamento finalmente aconteceu, sendo o recurso conhecido e provido parcialmente pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, nos termos do voto do relator e “com o acréscimo do ponto omisso destacado pelo 3o vogal” (cf. fls. 2.686 e 2.689/2.720), ficando a ementa assim redigida:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO OCORRIDA – SANEAMENTO – NÃO IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA OBJETO DA RESCISÓRIA – CONSTATAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DA QUESTÃO AO SODALÍCIO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DA AÇÃO – QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO A QUALQUER INSTANTE – DIVISÃO CONCEITUAL ENTRE NULIDADES DE FUNDO E DE FORMA – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO DAS ÚLTIMAS – PARCIALIDADE DOS MEMBROS DA CORTE – TESE UNICAMENTE SUSTENTADA NO FATO DE DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE – EMBARGOS PROVIDOS PARCIALMENTE.
Havendo omissão sobre questão suscitada pela parte em sua defesa é ordinário o seu saneamento, a fim de entregar, de modo completo, a prestação jurisdicional.
Tendo o apelante impugnado o capítulo da sentença, em sede de apelação, é cabível ajuizamento da ação rescisória sobre tal matéria, considerando a substituição de todo conteúdo decisório pela superveniência do acórdão, que funciona como última decisão de mérito para os efeitos da contagem do prazo decadencial para a propositura da ação.
As nulidades de ordem pública podem ser suscitadas em sede de embargos de declaração, porém, há de se tomar em conta que nem todas nulidades processuais são impassíveis de preclusão, qualidade que somente se assegura àquelas questões cujo conteúdo não se refira unicamente à forma dos atos processuais viciados.
Não se acolhe alegação de parcialidade do julgador, se a suspeita lançada se funda no fato único de ter decidido em desacordo com as expectativas do alegante (cf. fls. 2.689/2.690).

Leitura do voto proferido pelo relator mostra que a primeira tese recursal por ele analisada foi a do “não-cabimento da ação rescisória, por ausência de impugnação específica, na apelação no 27983/2004, da forma e dos índices de correção monetária do valor arbitrado a título de indenização por cobrança indevida promovida pela instituição financeira” (cf. fls. 2.696).
Ao enfrentar essa questão, o relator disse que o acórdão embargado, com efeito, passara “ao largo da discussão, não dispensando qualquer comentário à questão suscitada nas primeiras linhas da contestação ofertada pelo embargante”. E acrescentou: “E se houve silêncio sobre a matéria debatida pelas partes, é necessário que se sane tal defeito, conhecendo da questão e decidindo-a, porque o princípio do contraditório, em sentido material, vai além de garantir às partes o direito de falar nos autos, assegurando-lhes que seus argumentos (sejam) contemplados pelo julgador em suas razões de decidir” (cf. fls. 2.696).
E prosseguiu:

“Sanada a omissão, lembro que na ação rescisória somente se pode discutir e buscar rescindir matéria contida na última decisão de mérito havida na lide rescindenda, por força do princípio inerente aos recursos em processo civil.
(...)
Destarte, se a questão não é objeto de impugnação no recurso de apelação que ataca a sentença, então é lógico concluir que a matéria não impugnada transita em julgado, já que a devolutividade é limitada pelo próprio recorrente.
Isto posto, compulsando os autos, nota-se que na Apelação vertida pelo Banco do Brasil S/A, constou:

“...Por outro lado, caso o Apelado fizesse jus em receber referido valor, este teria que ser corrigido pelo INPC e não pelos índices utilizados para a correção do débito do cheque especial à época, como consta da r. sentença” (sic – fl. 365/TJ).

A afirmação, aposta na apelação, não deixa qualquer dúvida sobre a existência de impugnação direta, frontal contra a condenação a repetir o indébito e contra a forma de correção do valor indenizável, o que faz ruir a tese de que o trânsito em julgado haveria se dado no primeiro grau, uma vez que a matéria foi sim devolvida à segunda instância ante ao recurso voluntariamente oposto pela parte interessada.
(...)
Dito isso, é de se rejeitar, então, a preliminar de não-cabimento da ação rescisória, por ausência de impugnação em sede de recurso de apelação da matéria objeto da pretensão rescisória.
Corrigida a omissão recursal acima reconhecida, deve-se, a seguir, tratar das questões de ordem pública suscitadas pelo embargante e que, a seu sentir, fulminariam de validade (sic) todo o processo, ante a existência de claras ofensas a cânones constitucionais, como ampla defesa, contraditório, imparcialidade do juiz, juiz natural etc.
No que tange à intempestividade do ajuizamento da ação rescisória, vê-se, de modo bastante evidente, a absoluta confusão criada pelo embargante, que mistura conceitos e momentos processuais, para concluir que o trânsito em julgado somente ocorreria com o acertamento da conta de liquidação, como se o objeto da ação rescisória fosse alguma decisão proferida na fase executória.
Basta ler a petição inicial da ação rescisória para entender que a pretensão se volta contra a decisão de mérito, proferida em primeiro grau e confirmada no juízo ad quem, determinando a aplicação de índices de correção monetária ao valor atribuído como indébito, nos mesmos patamares que aqueles usados para correção dos débitos relativos a crédito rotativo em conta corrente (cheque especial).
Ora, essa questão não tem nada a ver com cálculos ou com acertamento do valor a ser liquidado; cuida-se de matéria de fundo, relativa ao próprio direito que se quer executar e, por conseguinte, a contagem do prazo para propositura da ação rescisória adota como átimo temporal inicial a data do trânsito em julgado da última decisão de mérito proferida nos autos, ou seja, a do acórdão exarado no julgamento da Apelação no 27.982/2004.
Tratando, agora, das irrogadas nulidades advindas do alegado desrespeito ao princípio constitucional do devido processo legal, temos que o embargante afirma existirem diversos vícios a macular a validade do processo em riste, quer porque desrespeitada a lição primária de observância do contraditório em todos os procedimentos e fases processuais, quer porque haveria se quebrado a regra da parcialidade do julgador, ferindo de morte a garantia constitucional do juiz natural e imparcial.
Tangente às alegações de agressão às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, verifica-se que o cerne delas centra-se em duas premissas: a) a não-intimação do embargante para se pronunciar sobre o agravo regimental e os declaratórios opostos contra decisão que extinguiu, de plano, a ação rescisória/ b) oportunização para que o advogado do Banco manifestasse oralmente durante a sessão de julgamento, sem o que o embargante pudesse exercer o mesmo direito.
Para a boa solução da questio é necessário esclarecer que, em juízo de admissibilidade antecipada, o Relator da Ação Rescisória proferiu decisão monocrática, às fl. 503/509-TJ, entendendo não ser cabível o manejo da aludida ação, o que motivou a interposição do agravo regimental no 37.527/2005, que reformou-a (admitindo) ser possível a continuidade da ação porque presentes os pressupostos legais de sua admissibilidade.
Na sessão do dia 16.9.2005 julgou-se a pretensão recursal, provendo-se o agravo, por maioria de votos, para determinar o processamento da ação rescisória.
Eis aí, ao meu sentir, a chave para a apreciação de todas as invectivas do embargante relativas a suposta ofensa ao princípio do contraditório, quanto ao julgamento do agravo regimental sob análise.
Depois do julgamento acima mencionado, as partes foram cientificadas de seu teor, e prosseguiram, ambas, frise-se, na lise, ofertando quesitos à prova pericial, apresentando assistentes técnicos, impugnando o laudo de perícia, formulando alegações finais etc.
Vale dizer: não houve, de nenhum dos lados, qualquer manifestação de inconformismo ou discordância com a decisão proferida, repita-se, há mais de 5 anos.
E, nesse sentido, é de se aplicar a regra processual que determina que a argüição de nulidade, quando simplesmente de forma, deve ser apresentada na primeira oportunidade que a parte tiver de falar nos autos, sob pena de preclusão.
(...).
Por conseguinte, ainda que fosse obrigatória a intimação da parte contrária, para contra-arrazoar agravo regimental contra decisão monocrática do relator – o que não é, já que o recurso se volta a discutir a própria existência da lide, isto é, se coloca em momento anterior à triangularização processual – nulidade não haveria, já que preclusa a oportunidade de impugnar o vício processual assinalado pela parte.
Resta, então, conhecer da questão da parcialidade dos julgadores quando da apreciação do mérito da ação rescisória, como da nulidade decorrente da participação de membro impedido de atuar no feito, no julgamento da ação.
Quando à alegada quebra da isonomia de tratamento das partes, de tudo que se extrai da longa e repetitiva peça recursal, a conclusão possível é que entende o embargante que os membros do Sodalício que votaram contrariamente a seus interesses são parciais por causa disso, ou seja, a parcialidade advém do fato de não comungarem do mesmo entendimento jurídico que o recorrente.
(...).
Fixe- a idéia: não é porque o julgador desacolhe a pretensão da parte que ele se torna seu inimigo ou desafeto; também tal fato não o conduz à condição de interessado no resultado da lide, ou coisa que o valha!
Enquanto as decisões estiveram sendo exaradas dentro de uma interpretação normal do sistema jurídico, ainda que contrariando os desejos e anseios da parte, inexistirá qualquer vício ou maculo na atuação do julgador, que não pode se restringir a acatar os alaridos de um dos litigantes somente porque ele entende que o direito lhe pertence como dogma absoluto.
Finalmente, quanto ao impedimento do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, compulsando-se os autos, verifica-se que o impedimento tem causa na prolação, ainda como juiz de direito, do juízo primeiro de admissibilidade da apelação que se busca rescindir, conforme apontado na própria certidão exarada pela Secretaria Judiciária.
Vale dizer: se o Desembargador Sebastião de Moraes Filho era impedido, ele o era desde o nascedouro da ação rescisória e, por conseqüência, não poderia ter participado de nenhuma votação nos autos, seja a título definitivo, seja em grau de juízo provisório.
E como se dessume dos autos, o aludido Desembargador votou no julgamento do agravo retido (sic) no 37527/2005, e ao se pronunciar, salientou:

“(...) Recebi o memorial ontem e quero dizer que, a princípio, na papeleta consta o meu impedimento. Contudo, minha atividade jurisdicional em 1o grau resumiu tão-somente no recebimento da apelação, às folhas 298-TJ. Portanto, não estou impedido de participar deste julgamento...” (fl. 533/TJ).

Ora, tal pronunciamento tem conteúdo decisório e não foi impugnado pela parte em momento algum; mais uma vez, é de se notar que, passados 5 anos do julgamento, pretende o embargante reavivar questões carcomidas pelo tempo e contra as quais ele jamais se insurgiu, como se o fato de ter obtido um resultado final desfavorável às suas pretensões, tivessem o condão de repristinar tudo o que já foi decidido anteriormente.
Para encerrar, no que diz respeito às alegações de ofensa à segurança jurídica, porque a decisão rescindendo estava em consonância com a jurisprudência da época, é de se destacar que a própria existência da ação rescisória é um limite à eternização dos pronunciamentos judiciais, e em sendo assim, é jurídica e possível a flexibilização da coisa julgada, sem que isso signifique ameaça à ordem ou à estabilidade das relações.
Diante do todo o exposto, conheço dos embargos de declaração e acolho-os parcialmente, para sanar a omissão perpetrada, sem, contudo, alterar o resultado final prolatado no decisum embargado.

O eminente desembargador Marcos Machado, atuando no julgamento como 3o vogal, convocado que fora justamente para completar o quorum e permitir a conclusão do julgamento do RED no 42.903/2010, teceu as seguintes considerações adicionais ao voto do relator:

Atento aos argumentos deduzidos pelo embargante, em causa própria, delimito o objeto destes Embargos a partir do entendimento do e. STJ, segundo o qual ‘órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da CF.
(...)
Feita essa delimitação, entendo que deva ser apreciada a nulidade absoluta deduzida pelo embargante decorrente da suposta ‘manipulação’ do voto proferido pelo Des. José Silvério Gomes, na condição de 2o vogal, no julgamento da Ação Rescisória.
Para melhor compreensão, transcrevo seu voto:

“Cheguei ao mesmo entendimento do douto Relator. Na verdade, os juros que a juíza mandou aplicar não poderia porque os bancos captam o dinheiro na praça e com essa captação emprestam aos usuários e esses juros são regulados pelo Banco Central, a relação aqui dos autos é do Código Civil. No caso, os juros não são esses que a juíza mandou aplicar na sentença. A atualização realmente tem que ser pelo INPC e os juros têm que ser corrigidos pelo Código Civil de 1916 até a entrada do Código Civil de 2002. A partir pelo Novo Código Civil.
Quanto ao documento novo levarei em consideração porque segundo a perícia, inclusive consta do memorial, fls. 1041-TJ, a importância que deverá ser abatida no montante é de R$11.548,24 (onze mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos).
Assim, dou provimento parcial à rescisória para considerar o documento novo, como parte do pagamento da dívida de R$11.548,25 (sic) (...), e, quanto ao restante do débito, seja ele corrigido levando em conta o INPC e os juros de mora pelo Código Civil de 1916 até a entrada do novo Código Civil de 2002, ou seja, 0,5% até 2002 e a partir de 2002, 1,0%. Quanto à sucumbência, havendo vencido e vencedores, sucumbência recíproca e honorários de 10% (dez por cento) entre os advogados” (grifado).
(...)
Da comparação entre o conteúdo do voto proferido pelo Des. José Silvério Gomes e o teor do acórdão publicado, verifica-se que a conclusão do julgamento se encontra incompleta, na medida em que deixou de constar a divergência trazida pelo referido vogal ao dar ‘(...) provimento parcial à rescisória para considerar o documento novo, como parte do pagamento da dívida de R$11.548,25’ (...).
Nessa parte, o voto do Des. José Silvério Gomes não foi acompanhado pelos demais pares, ficando referido magistrado vencido.
Nesse contexto, embora não se vislumbre alteração jurídica na situação processual do embargante, porquanto mencionado posicionamento discordante restou isolado, não possuindo, portanto, o condão de modificar a conclusão do julgamento, a meu ver mostra-se imperioso que se retifique o acórdão em referência para acrescentar a apontada omissão.
Noutra quadra, registro que não vislumbrei indícios de que tenha havido manipulação do julgamento a ponto de causar nulidade da prestação jurisdicional no caso.
Isso porque, a oralidade adotada nos julgamentos colegiados sofre natural correção quando lançados em notas taquigráficas. Em outras palavras, a manifestação oral é adequada à linguagem escrita, podendo ser ratificadas ou retificadas as expressões impertinentes ou inúteis ao fundamento da decisão.
Com efeito, o ato processual, para se tornar válido, depende da autenticação do agente e da publicação oficial.
A partir desses elementos é que pode se considerar produzido ao to emanado em sessão de julgamento.
Quanto ao ilícito administrativo e/ou penal alegado, o próprio embargante encaminhou o fato para os órgãos constitucionalmente competentes para apuração, quais sejam o CNJ e o MP.
Em relação ao sustentado impedimento do Des. Sebastião de Moraes Filho, a Súmula no 52 do e. STF expressamente determina que, ‘na ação rescisória, não estão impedidos juízos que participaram do julgamento rescindendo’, de modo que era lícito àquele magistrado, que nem ao menos foi o prolator da decisão rescindendo, participar de julgamentos colegiados relacionados à vertente causa.
No tocante aos impedimentos de desembargadores, supervenientes ao julgamento, não nulificam a decisão já proferida, pois o vício processual não retroage, salvo se for preexistente.
Todavia, os afastamentos da causa foram ocorrendo com sua tramitação, a partir de provocações do embargante, que tem o velado propósito de colocar em suspeição ou em impedimento todos os membros deste Tribunal, por via oblíqua inibir e evitar a coisa julgada material.
Com essas considerações, acompanho o voto do d. Relator, acrescentando que além da omissão ali reconhecida também deve, no caso vertente, ser retificada a conclusão do julgamento da Ação Rescisória no 36.191/2005 para fazer constar a parcial divergência do voto proferido pelo Des. José Silvério Gomes.

E arrematou:

Na condição de presidente designado para conclusão deste julgamento, determino o traslado das peças que compõem os Volumes VIII a XIII destes autos e endereçamento ao d. Presidente do Conselho Seccional da OBA-MT para, nos termos do art. 72 da Lei no 8.906/94, conhecer e avaliar as condutas do embargante, materializada em atos processuais produzidos na qualidade de advogado, à luz do art. 34, XIV e XXIV, do respectivo Estatuto, bem como dos arts. 44 e 45 (urbanidade) do Código de Ética e Disciplina da OAB, em tese, infringidos, especialmente a partir da prolação do v. acórdão de fls. 1.586, Vol. VIII (cf. fls. 2.718).

A certidão de fls. 2.722, lançada nos autos em 26.08.2011, informa que o acórdão referente ao RED no 42.903/2010 “foi disponibilizado no D.J.E de (no) 8640 em 26/8/2011 e publicado em 29/8/2011”.
Em seguida, por meio da petição de fls. 2.724/2.786 (Protocolo no 91477-44.2011.811.0000, de 09.9.2011), o réu/embargante formalizou a interposição do presente recurso de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES MODIFICATIVOS, AO TRISTE ACÓRDÃO DE FLS. 2659/2720”.
Nas 58 laudas da petição de fls. 2.724/2.786 o réu/embargante aponta, sob a denominação de “preliminares”, sete (07) omissões (A.1 a A.7 – cf. fls. 2.730/2.741) e, sob o tópico recursal denominado “mérito”, mais 32 omissões, todas elas, segundo ele, comprometedoras da validade do julgamento do RED no 42.903/2010.
Passo, portanto, a enumerar cada uma das omissões apontadas pelo embargante, fazendo referencia, primeiramente, àquelas indicadas como “preliminares”:

A.1) – Omissão “EM NÃO VERIFICAR OS CRIMES DE MANIPULAÇÃO DE ACÓRDÃO DOS JULGAMENTOS DAS DATAS DE 21/07/2009 E 18/08/2009, COMPROVADOS COM CLIPAGEM DE CD E AINDA SOBRETUDO COM A DEGRAVAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO DE 18/08/2009” (cf. fls. 2.730);
A.2) – Omissão do v. acórdão e de “TODOS OS DESEMBARGADORES VOTANTES (...) EM NÃO RESPEITAR AO CPC, AO CC, AO CP, AOS JULGADOS SUPERIORES DO STJ E DO STF, AOS SEUS JULGADOS NO TJ/MT, AO PRÓPRIO REGIMENTO INTERNO DO TJM MT E SOBRETUDO AO EMBARGANTE”. O embargante enumera longamente dispositivos legais e julgados que, no entender dele, deveriam ter sido aplicados/observados pelo julgadores, e, justamente por não terem sido aplicados, a ação rescisória foi erroneamente decidida em favor do Banco (cf. fls. 2.731);
A.3) – Omissão do desembargador relator “EM NÃO ENVIAR TAMBÉM AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, À POLÍCIA FEDERAL, E AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APURAÇÃO DO CONTEÚDO DAS PEÇAS ENVIADAS À OAB/MT, E SOBRETUDO PARA A PERÍCIA NOS CDS MANIPULADOS DAS GRAVAÇÕES DOS JULGAMENTOS DAS DATAS DE 21/07/2009 E 18/08/2009”. Aqui o embargante afirma que o relator, ao invés de determinar referidas providências, preferiu ser “omisso, difamador do embargante e também muito mais omisso no embate jurídico”, eis que solicitou apenas a apuração de possível violação de deveres profissionais por parte do embargante(cf. fls. 2.732);
A.4) – Omissão dos “NOBRES RELATORES”, que sabiam da “OCORRÊNCIA DE MANIPULAÇÃO E FALSIFICAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO(MAS) FORAM OMISSOS E NADA FIZERAM, INCLUSIVE TAMBÉM PREVARICANDO E COM DOLO, POIS NOS AUTOS DOS EMBARGOS ÀS FLS. 1978, CONSTA AFIRMAÇÃO DO EMBARGANTE QUE NA SESSÃO DO DIA 18/08/2009, QUE OCORREU FALSIFICAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO”. Neste tópico o embargante reafirma a falsificação do extrato bancário de sua conta corrente, praticada pelo Banco do Brasil para tentar afastar a obrigação de restituir os valores impostos pela condenação, bem como a manipulação do acórdão referente à ação rescisória, já que, em relação ao voto proferido em sessão pelo desembargador José Silvério Gomes,o conteúdo gravado (áudio da sessão do dia 18.08.2009, gravado em CD) apresentou divergência com o teor das notas taquigráficas e com o texto do acórdão publicado, dizendo que tais fatos eram do conhecimento do relator e demais julgadores, que preferiam se omitir, cometendo “prevaricação” e “condescendência criminosa por omissão”, ou seja, no intuito de favorecer o Banco do Brasil, “se comete até crime!” (cf. fls. 2.735/2.736);
A.5) –Omissão pela falta de envio dos CDs, contendo o áudio das sessões de julgamento da Ação Rescisória, à “POLÍCIA FEDERAL PARA RATIFICAR A MANIPULAÇÃO POR CLIPAGEM”. O embargante sustenta que “FORAM CLIPADOS AS GRAVAÇÕES, CONFORME COMPROVADO ÀS FLS 2286/2290 E JULGAMENTO COM CDS CLIPADOS NÃO VALE E É CRIME!!!”. Reafirma que, por não reconhecerem a falsificação do extrato e a manipulação do acórdão embargado, e por não ordenarem as providências cabíveis, relator e demais participantes do julgamento cometeram crime de “prevaricação”, e o cometeram “EM ASSOCIAÇÃO COM CRIME DE CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA E CRIME EM GRUPO” (cf. fls. 2.737/2.738);
A.6) –Neste tópico, alega “MAIS UMA PREVARICAÇÃO”, e diz que,já que “OS NOBRES RELATORES OMITIRAM-SE EM NÃO MENCIONAR NADA SOBRE A MANIPULAÇÃO DO CD DA SEGUNDA PARTE DO JULGAMENTO (da ação rescisória, ocorrida na sessão do dia 18.08.2009), apresenta (“APORTA”)“A DEGRAVAÇÃO (DOC 1) QUE COMPROVA A MANIPULAÇÃO”. Ele reafirma, mais uma vez, a ocorrência de “PREVARICAÇÃO DE TODOS OS JULGADORES VOTANTES NA AÇÃO RESCISÓRIA 36191/2005 E (RED) 42903/2010”, especialmente a “PREVARICAÇÃO DO DOUTO DESEMBARGADOR RELATOR MARCOS MACHADO QUE AO FINAL DO JULGAMENTO COMETEU CRIME DE DIFAMAÇÃO”. Afirma que “DESDE ANTES DO JULGAMENTO, LOGO APÓS A PERÍCIA OFICIAL DOS AUTOS AO AFIRMAR QUE HOUVE MANIPULAÇÃO DO EXTRATO”, passou a informar o fato ao relator e demais membros da Turma Julgadora, mas todos se omitiram. Insiste em que houve manipulação do acórdão, dada a divergência entre o registro de áudio (nos CDs), o teor das notas taquigráficas e o texto do acórdão publicado, afirmando, quanto a isso, serem perceptíveis “VÁRIOS INTERVALOS DE FALA NO JULGAMENTO E ENTÃO AS FALAS DO DR RUY DE SOUZA GONÇALVES AFIRMANDO SORE A FALSIFICAÇAO DE EXTRATO, FORAM PARAR NO JULGAMENTO QUE VEIO A SEGUIR”. Afirma que, conforme consta do CD, anunciado o julgamento do MS no 7337/2009 “APARECE O EMBARGANTE FALANDO E ALERTANDO SOBRE A FALSIFICAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO”, mas depois “EXISTEM INTERVALOS DE VÁRIOS SEGUNDOS, TUDO PARA ‘AVANÇAR’ A FALA DE RUY DE SOUZA GONÇALVES”, o que caracteriza “NÍTIDA (...) MANIPULAÇÃO, COM O NÍTIDO OBJETIVO DOLOSO, PARA EXTRAIR DOS ANAIS DO JUDICIÁRIO E DO ACÓRDÃO A FALA DE QUEM NOTICIOU O CRIME (de falsificação do extrato bancário) EM PLENO JULGAMENTO E MESMO ASSIM TODOS VOTARAM A FAVOR DO BANCO DO BRASIL”. Esclarece que, conforme consta do CD, a fala do embargante supostamente ocorrida durante o julgamento do MS no 7.337/2009, “NA VERDADE OCORREU NO INÍCIO DA CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA”, logo em seguida à declaração de impedimento do desembargador Sebastião de Morais Filho, que mesmo tendo se confessado impedido, votou logo em seguida, nulificando, também por esse motivo, o julgamento da ação rescisória(cf. fls. 2.739).
A.7) – Omissão “SEVERA, COM NÍTIDA PARCIALIDADE (por) NÃO RECONHECER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (referente) AO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, MORMENTE SOBRE O TEMA MATÉRIA PRECLUSA” (cf. fls. 2.741).

As omissões a seguir pontuadas integram o tópico recursal denominado “Dos Embargos no Mérito” (cf. fls. 2.7742), e, antes de decliná-las, o embargante toma fôlego, por um momento, para justificar, primeiramente, a interposição de declaratórios sobre declaratórios, e depois para reconhecer a presença de “TANTA CONFUSÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE, E CONTRARIEDADE, QUE CHEGA AOS ANAIS DA DISCREPÂNCIA CAPACIDADE JURÍDICA” (sic), passando em seguida à indicação de 32 omissões pertinentes ao “mérito”, e que são exatamente as seguintes:

Omissão 1 –“CONTRADIÇÃO” (sic) “ENTRE O VOTO DOS 3 DOUTO (sic) DESEMBARGADORES VOTANTES (...) E O VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO, QUE ALÉM DE DIVERGIR DO ACEITE DOS EMBARGOS, SENDO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, AINDA COMETEU CRIME DE DIFAMAÇÃO”, ou seja, “contradição” à falta de reconhecimento de questão de ordem pública, que pode ser suscitada a qualquer tempo, mas, suscitada no caso, não foi reconhecida pelos julgadores (cf. fls. 2.744 – Vol. ).
Omissão 2 –“O VENERÁVEL ACÓRDÃO FOI OMISSO EM NÃO ANALISAR AS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA” indicadas nos subitens “A1.2” a “A1.7” (cf. fls. 2.743).
Omissão 3 – Alega “OMISSÃO NO CORPO DA EMENTA”, pois dela constou que o capítulo objeto da ação rescisória fora impugnado pelo Banco no recurso de apelação, ao passo que o acórdão afirma que a rescisória só tem cabimento para discutir matéria contida na última decisão, razão pela qual o “VENERÁVEL ACÓRDÃO, EM SUA EMENTA, É OMISSO E CONTRADITÓRIO, POIS CEDIÇO É QUE DA ÚLTIMA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO É QUE PODE SER INTENTADA AÇÃO RESCISÓRIA” (cf. fls. 2.746).
Omissão 4 – Aqui o embargante se reporta ao teor da Súmula 401 do STJ, que atrela o cabimento da ação rescisória ao último pronunciamento judicial do processo, para alegar novamente o descabimento da ação, pois, no caso, segundo ele, “FOI SOBRE UM ITEM DE SENTENÇA QUE INDEVIDAMENTE FOI INTERPOSTO (sic) AÇÃO RESCISÓRIA” (cf. fls. 2.747).
Omissão 5 – O embargante fala em “OMISSÃO E PARCIALIDADE”, dizendo que o acórdão foi omisso por “NÃO VERIFICAR QUE OCORREU A PRECLUSÃO DO (direito do) BANDO DO BRASIL (à ação rescisória), já que não houve impugnação do “QUE FOI EXECUTADO POR PRECLUSÃO”, ressaltando que o próprio Banco afirmou que o Recurso Especial não envolveu o problema da restituição de R$ 11.548,24, o que acarretou, portanto, a preclusão da matéria, conforme diversas vezes alegado pelo embargante (cf. fls. 2.748).
Omissão 6 – Alega “OMISSÃO E NULIDADE ABSOLUTA PELO NÃO JULGAMENTO DA AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL INTERPOSTA (sic) ANTES DO VOTO DO DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO, VISANDO ANULAR A DECISÃO DE CUNHO ABUSIVO E TERATOLÓGICO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO”. Sustenta que o Presidente do Tribunal não pode proferir decisão no âmbito de processo judicial, como fez, validando o voto de três membros da Turma Julgadora, daí a propositura da Medida Cautelar 76.494/2011, combatendo referida decisão de “cunho abusivo e teratológico”, não sendo possível o julgamento dos declaratórios antes da resolução do mérito cautelar (cf. fls. 2.750).
Omissão 7 – Afirma novamente a ocorrência de “OMISSÃO E PARCIALIDADE”, já que as nulidades absolutas “DIDATICAMENTE DEMONSTRADAS EM INDEX – nos subitens A1.2 a A1.7, A2.1, A2.7, A2.8, A2.9, A2.11, A2.12, e A2.14, INDEX3, B, B.1 e B.2, INDEX4 e INDEX5, 5, e que “QUE NÃO PRECLUEM” –, não foram conhecidas e pronunciadas (cf. fls. ).
Omissão 9 – Novamente sob o título “OMISSÃO E PARCIALIDADE”, o embargante informa que o pedido de sustentação oral lhe foi negado por ocasião do julgamento do RED 42.903, interpostos com efeitos infringentes, e que tal negativa configurou “CERCEAMENTO DE DEFESA NO JULGAMENTO”, sendo isso, por sua vez, “OMISSÃO QUE DEVE SER SANADA E CORRIGIDA, GERANDO A NULIDADE DO JULGAMENTO” (cf. fls. 2.755).
Omissão 10 – Ainda sob o título “OMISSÃO E PARCIALIDADE”, afirma que “O NOBRE RELATOR (...) NITIDAMENTE PREVARICOU”, pois, quando o embargante alegou “MANIPULAÇÃO DE ACÓRDÃO COM O VOTO DO DR. SILVÉRIO”, ele disse apenas que “A QUESTÃO NÃO É A MATÉRIA QUE ESTÁ SENDO ARGUIDA”, quando deveria “AO MENOS DETERMINAR ABERTURA DE SINDICÂNCIA PARA CONSTAR QUEM MANIPULOU O ACÓRDÃO, EM AMBAS AS SESSÕES DOS JULGAMENTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA No 36191/2005” (cf. fls. 2.755).
Omissão 11 – Afirma que “NÃO PODERIA TER O EMBARGADO INTENTADO AÇÃO RESCISÓRIA, POIS SOMENTE SE INTENTA AÇÃO RESCISÓRIA SOBRE TODA A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E NÃO SOBRE ITEM DE SENTENÇA” (cf. fls. 2.756).
Omissão 12 – Destaca que o próprio relator observou que a rescisória foi proposta contra a sentença, e não contra o acórdão, razão pela qual ele teria sido “OMISSO E PARCIAL EM NÃO VERIFICAR QUE É DA ÚLTIMA DECISÃO QUE PODE SER INTENTADA AÇÃO RESCISÓRIA” (cf. fls. 2.758).
Omissão 13 – Novamente sob o título “OMISSÃO E PARCIALIDADE” destaca que o voto do relator não mencionou, “POR OMISSÃO, QUE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU A AÇÃO RESCISÓRIA DE PLANO FOI SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR TER OCORRIDO O INSTITUTO DA PRECLUSÃO” (cf. fls. 2.757).
Omissão 14 – Nesse item o embargante ressalta mais uma vez a “PARCIALIDADE” do relator, pois, embora tendo pontuado em seu relatório 11 omissões, entre as argüidas pelo embargante, deixou de fora as “DEMAIS MATEIRAS (sic) DE ORDEM PÚBLICA CONFORME ARGUIDAS AO ITEM 08 DESTES EMBARGOS”, inclusive o fato de ter o embargante executado o Banco “POR PRECLUSÃO”, e assim fez o relator apenas “PARA TENTAR FAVORECER AO BANCO DO BRASIL” (cf. fls. 2.760).
Omissão 15 – Neste tópico, o embargante destaca trecho de voto, segundo ele proferido pelo “MINISTRO JOSÉ DELGADO”, que diz que a “discussão de matéria preclusa, configura manifesta protelação” (cf. fls. 2.760).
Omissão 16 – Neste tópico, o embargante uma vez mais afirma que, como o Banco do Brasil não recorreu “NO QUE DIZ RESPEITO AO ITEM DE SENTENÇA EXECUADO”, ocorreu a “PRECLUSÃO E CONSEQUENTE EXECUÇÃO”, e novamente lembra e cita trecho do voto referido no subitem recursal anterior (cf. fls. 2.761).
Omissão 17 – Alega “OMISSÃO E (...) OBSCURIDADE EM NÃO TER SIDO FUNDAMENTADO” a rejeição do subitem A2.3 dos embargados anteriores (intempestividade do recurso de Agravo interposto contra a decisão que rejeitou liminarmente a ação rescisória), já que ocorrente a “PRECLUSÃO TEMPORAL OCORRIDA PELO PROTOCOLO INTEMPESTIVO DO AGRAVO INTERNO”. Uma vez mais relembra trecho do voto mencionado no subirem recursal anterior (cf. fls. 2.762).
Omissão 18 – Insiste em que argüiu a intempestividade da interposição do recurso de Agravo Regimental no 37.527/2005, bem como a revelia do Banco, que fez com que ele aceitasse a “decisão monocrática que extinguiu a ação rescisória”, mas o relator foi omisso e não enfrentou a argüição, o que prova a “PARCIALIDADE DO VOTO DO RELATOR” (cf. fls. 2.764).
Omissão 19 – Sustenta que o voto do relator é “OBSCURO E HUMILHANTE” no ponto em que afirma a desnecessidade da intimação do embargado para contra-arrazoar agravo regimental, e também quando diz que, ainda que fosse obrigatória essa intimação, teria ocorrido, no caso do Agravo Regimental no 37.527/2005, preclusão do direito à argüição de nulidade, conclusão que, segundo o embargante, sobretudo ante a intempestividade do aludido agravo, representa “UM ABSURDO COM FRONTAL DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL”, consoante os extensos fundamentos e razões que apresenta (cf. fls. 2.765/2.771).
Omissão 20 – Aqui retoma a tese de que a ação rescisória “FOI AJUIZADA EXTEMPORANEAMENTE”, posto que intentada antes do trânsito em julgado da última decisão judicial sobre o caso, não sendo possível, agora, decorridos mais de 06 anos, a propositura atual da ação; retoma novamente o tema da nulidade absoluta por cerceamento de defesa à falta de “citação” (sic) para contra-arrazoar o Agravo Regimental no 37.527/2005 (cf. fls. 2.772).
Omissão 21 – Neste tópico, e ainda em atenção ao Agravo Regimental no 37.527/2005, o embargante se queixa do tratamento diferenciado que lhe foi conferido, pois, contra si, o relator reconheceu “UMA PRECLUSÃO POR NÃO CITAÇÃO”, e contra o Banco do Brasil afastou preclusão, revelia má-fé etc (cf. fls. 2.772).
Omissão 22 – Neste tópico, o embargante renova a mesma queixa anterior, embora aqui se referindo especificamente à rejeição da revelia do Banco na ação cautelar, dizendo que o “PARA O BANCO DO BRASIL NÃO SE APLICA O INSTITUTO SAGRADO DA PRECLUSÃO, DAS CONDIÇÕES DE AÇÃO, DA REVELIA, DA MÁ-FE (...), MAS PARA O EMBARGADO SE INVENTA UMA PRECLUSÃO POR NÃO CITAÇÃO” (cf. fls. 2.772/2.773).
Omissão 23 – Neste tópico, o embargante critica a afirmação do relator de que não se pode falar em “quebra de isonomia de tratamento das partes”, conforme alegado pelo embargante, só “pelo fato de não comungaram (os julgadores) do mesmo entendimento jurídico que o recorrente”. O embargante renova a queixa de tratamento diferenciado em proveito do Banco, e reedita, sempre em caixa alta, a mesma frase crítica contida nos tópicos imediatamente anteriores (cf. fls. 2.774).
Omissão 24 – Aqui o embargante critica a conclusão do relator de que não se pode falar em ofensa à segurança jurídica, conforme alegado pelo embargante, só “porque a decisão rescindendo estava em consonância com a jurisprudência da época”, e esse entendimento foi modificado pela procedência da rescisória. O embargante se vale desse enfoque para dizer que, na verdade, o que houve foi rescisão da sentença (“DECISÃO PRIMÁRIA”), e da última decisão “COMO CEDIÇO POR TODOS. A AÇÃO RECISÓRIA É NULA” (cf. fls. 2.774).
Omissão 25 – Neste tópico, o embargante focaliza a afirmação do relator de que a existência da ação rescisória constitui “limite à eternização dos pronunciamentos judiciais”, representando “flexibilização da coisa julgada”; ele objeta dizendo que, “MAIS UMA VEZ A PARCIALIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL É NÍTIDA, POIS O VENERANDO ACÓRDÃO NÃO RESPEITA A PRECLUSÃO HIERÁRQUICA SUPERIOR, NÃO RESPEITA AOS JULGADOS SUPERIORES E FLEXIBILIZA JULGADOS EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA INPETA, EM GRAU INFERIOR” (cf. fls. 2.775/2.775).
Omissão 26 – Neste tópico, o embargante retoma mais uma vez a tese da intempestividade da interposição Agravo Regimento no 57.527/2005, alegando que o relator não fundamentou adequadamente a rejeição dessa arguição. Insiste em que, “ALÉM DA PRECLUSÃO TEMPORAL OCORRIDA PELO PROTOCOLO INTEMPESTIVO DO AGRAVO INTERNO, REPITA-SE, HÁ MAIS DE 05 ANOS, OCORREU ENTÃO A DECADÊNCIA ATÉ A DATA ATUAL” (cf. fls. 2,775/2,776).
Omissão 27 –Aqui o tema é o do impedimento do desembargador Sebastião de Moraes Filho, que participou do julgamento da ação rescisória, mas, segundo o embargante, não poderia fazê-lo pois estava impedido, já que proferiu, sim, decisão nos autos originários, ainda em 1a Instância, conforme explicitado às fls. 1957/1966 (Proc. no 8.822/98-6a Vara Cível da Comarca da Capital), de modo que ele teria faltado “COM A VERDADE QUANDO DAS FALAS AS FLS. 533/TJ”, e sendo assim “A NULIDADE É CLARA, ABSOLUTA, EX VI ART 134 DO CPC”. Indaga, ainda, por que “NADA (foi) MENCIONADO SOBRE O IMPEDIMENTO DO DOUTO DESEMBARGADOR JURACY PERSIANI?” (cf. fls. 2.777/2.778).
Omissão 28 –Neste tópico, afirma que vai rebater parte da “FALÁCIA PROFERIDA PELO DOUTO RELATOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, FLS. 2705/2706”, e, quanto à afirmação do relator de que ele estaria julgando a causa sem paixão (“Eu não tenho paixão nenhuma...” – cf. fls. 2.779), objeta dizendo que, na verdade, o relator sempre demonstrou “NÍTIDA PARCIALIDADE A FAVOR DO BANCO DO BRASIL, INCLUSIVE SENDO DE SUA LAVRA O VOTO QUE CONVENCEU A MAIORIA, REQUERENDO PERÍCIA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA, ALIÁS, DE FORMA EXTRA PETITA, PARA PROVAR QUE O BANCO DO BRASIL HAVIA FORNECIDO DOCUMENTO NOVO QUE COMPROVARIA O PAGAMENTO” (cf. fls. 2.779). Afirma que o relator “AGREDIU MORALMENTE (O) EMBARGANTE ACUSANDO-O DE LEVIANO NOS AUTOS EMBARGADOS”, omitindo-se, ainda, sobre “VÁRIAS QUESTÕES DE FATO/DIREITO”, inclusive “SOBRE A FALSIFICAÇÃO DE EXTRATO PROMOVIDA PELO BANCO DO BRASIL”, agindo “COM NÍTIDA PARCIALIDADE” (cf. fls. 2.780).
Omissão 29 – Neste tópico, o embargante discorre sobre o que ele tacha de “FATO MAIS TRISTE A SER RELATADO NOS EMBARGOS”, e esse fato, segundo ele, é justamente “O VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO”, que para o embargante “NÃO TEM NENHUM VALOR”. Afirma que o desembargador se omitiu, no seu voto, sobre as nulidades arguidas, e para demonstrar a omissão pontuas as nulidades ignoradas, dizendo que, se não houve omissão, então o referido desembargador “DESCONHECE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E (O) ORDENAMENTO JURÍDICO LEGAL, JULGADOS SUPERIORES, O ORDENAMENTO JURÍDICO SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E SOBRETUDO (O) REGIMENTO INTERNO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO” (cf. fls. 2.781/2.782).
Omissão 30 – Aqui o embargante volta a criticar o voto do relator, qualificando-o de nulo e omisso, mormente quando diz que “não (reconhece) a existência (de) omissão”. Afirma que é “NECESSÁRIO QUE O DOUTO DESEMBARGADOR REVEJA SEUS CONCEITOS JURÍDICOS” (cf. fls. 2.783).
Omissão 31 – Neste tópico, retoma a discussão sobre o impedimento do desembargador Sebastião de Moraes Filho, dizendo que “O NOBRE DESEMBARGADOR SEBASTIÃO, FOI JULGADOR NÃO DA DECISÃO DO JULGAMENTO RESCINDENDO E SIM DO PROCESSO ORIGINADOR DA SENTENÇA NÃO RECORRIDA E QUE GEROU PRECLUSÃO”, e por isso ele “ERA REALMENTE IMPEDIDO” (cf. fls. 2.783).
Omissão 32 – Neste tópico, o embargante volta a focalizar o voto proferido pelo desembargador Marcos Machos, destacando do voto trechos referentes ao tema da “manipulação do acórdão”, para dizer que, queira ou não o desembargador, “O ACÓRDÃO FOI EFETIVAMENTE MANIPULADO E CLIPADO”, daí porque, ao dizer que não vislumbrava “indícios de que tenha havido manipulação”, e ao observar que o próprio embargante já tinha encaminhado o fato para conhecimento dos órgãos constitucionalmente competente para apuração, “NÃO PODE-SE DEIXAR DE REGISTRAR A OMISSÃO E PREVARICAÇÃO COM DOLO” do referido desembargador (cf. fls. 2.783/2.784).

Eis, pois, em epítome não tão breve quanto se gostaria, a exposição das razões pelas quais o réu/embargante pede o provimento dos presentes embargos declaratórios (RED no 91.477/2011) para, acolhidas as “preliminares alencadas” (sic), seja reconhecida a “CARÊNCIA DA AÇÃO E DAS DEMAIS NULIDADES ABSOLUTAS”. Mas, “SE DAÍ SE PASSAR (...) (pede) O NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA NO MÉRITO”(cf. fls. 2.785, no 2).
Mais à frente ele reafirma o pedido de provimentos dos embargos, pelo acolhimento das teses expostas nos subitens “A1 A A7 E DE 1 A 33” (cf. fls. 2.785, no 3), mas também requer “DESDE JÁ (seja) PRE QUESTIONADO OS PRESENTES EMBARGOS, COM TUDO PRESENTE AOS AUTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA DE FLS. 1 A ÚLTIMA PÁGINA, E DESTES EMBARGOS”, e os dispositivos legais, julgados, súmulas etc, indicados às fls. 2.785/2.786, “PARA SE NECESSÁRIO, RECORRER ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES” (cf. fls. 2.785/2.786, no 4 e 5), e logo em seguida, no no 5 de fls. 2.786, mais uma vez, agora em letras garrafais (maiúsculas e negritadas), pede novamente seja “PREQUESTIONADO OS PRESENTES EMBARGOS (...) AINDA SOBRE A REPERCUSSÃO GERAL DA SEGURANÇA JURÍDICA DOS JULGADOS, PARA SE NECESSÁRIO, RECORRER AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”.
Ou seja, o embargante eleva o tom da voz e da grafia (letras maiúsculas e negritadas) para deixar fora de dúvida o propósito da interposição, possivelmente o seu objetivo mais supremo, a saber, o “pré-questionamento” da matéria controvertida, “PARA SE NECESSÁRIO, RECORRER ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES” (cf. fls. 2.786).
Conforme já ressaltado, logo após o julgamento da Ação Rescisória no 36.191/2005, o embargante interpôs o RED no 42.903/2010, e ali, sob o pálio de curial alegação da ocorrência de numerosas omissões, ele fez desfilar – laborando, em grande medida, fora do foco estritamente instrumental dos declaratórios (CPC, art. 535, I e II) –, extenso rol de nulidades que teriam eclodido já desde a fase da propositura da ação, comprometendo e invalidando os julgamentos realizados, e inviabilizando, segundo ele, o próprio exercício da pretensão à rescisão pontual da sentença.
O eminente relator do RED no 42.903/2011, após copiosa análise das razões contidas nas “longas 300 páginas recursais”, e se mostrando pouco impressionado pela extensão retórica daquela inicial recursal, reconheceu em seu voto que o embargante tinha “apenas e tão-somente” repetido uma única questão essencialmente pertinente, questão esta, aliás, já levantada anteriormente, qual seja: o não-cabimento da interposição da ação rescisória por ausência de impugnação da matéria objeto do pedido rescisório, quando do manejo do recurso de apelação direcionado contra a sentença de primeiro grau, que havia condenado o Banco do Brasil à restituição do indébito declarado judicialmente”.
E disse ainda o eminente relator do RED no 42.903/2010 que, à exceção da alegação de descabimento da ação rescisória, “todas as demais questões brandidas nos declaratórios não foram (objeto) de sua defesa”, ou seja, não foram suscitadas pelo réu/embargante na contestação à ação rescisória.
Ora, se de fato o extenso questionamento que encorpa sobremaneira a peça de fls. 1.851/2.151 (Vols. IX a XI) era mesmo inédito à discussão até ali travada, então, rigorosamente, as questões suscitadas na inicial do RED no 42.902/2011 não poderiam ter sido conhecidas e decididas tardiamente naquela sede recursal, ainda que envolvessem hipóteses realmente configuradoras de típica de nulidade, pois, segundo o brado legal cogente (CPC, art. 245, “caput”), a arguição de nulidade deve ser feita, sob pena de preclusão, “na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos”, e, no caso, para o réu/embargante, essa primeira oportunidade fora justamente a do oferecimento da contestação à pretensão rescisória.
Mas, disse ainda o relator, “por se tratarem – quase todas – de questões de ordem pública, ainda que não reconhecendo a existência da omissão, é preciso que a Corte conheça do pedido recursal a fim de realizar a mais completa e adequada prestação jurisdicional” (grifei).
Ou seja, conquanto “não reconhecendo” qualquer omissão no acórdão da Ação Rescisória no 36.191/2005 – o que por si só bastaria à rejeição sumária dos declaratórios –, mas divisando aspectos de ordem pública nas questões brandidas pelo embargante, o relator do RED no 42.903/2011 se predispôs generosamente a discuti-las, e ao longo do voto de fls., todas as argüições envolvendo o tema “nulidade” foram abordadas, sopesadas e decididas pela Turma Julgadora.
Confesso que eu também me sinto inspirado pela mesma sublime predisposição espiritual que inflamou de tanta boa vontade o digno relator do RED no 42.903/2011, e de resto todos os demais integrantes da Turma Julgadora, levando-o a se debruçar sobre o mare magnum de razões e súplicas derramado pelo réu/embargante em mais de 300 páginas, algumas das quais chocante e surpreendentemente contundentes, para, ao final, emitir juízo decisório que, embora dando parcial acolhida àquele longo arrazoado, praticamente manteve inalterado o conteúdo e a literalidade do v. acórdão embargado.
Todavia, embora tocado por aquele mesmo elã, que de resto sempre me predispôs à discussão profícua e respeitosa de todas as teses suscitadas de lado a lado em todo e qualquer embate judicial que até aqui me foi dado arbitrar, afirmo que nem mesmo o mais alto grau possível de tolerância estóica pode pretextar o desprezo caprichoso das regras cogentes que disciplinam o procedimento judicial de apresentação de pretensões, instrução de causas e elaboração do justo juízo decisório final cabível em cada situação.
Digo isso porque, após releitura acurada, crítica e cuidadosa das razões e fundamentos da peça de fls. 1.851/2.151 (Vols. IX a XI), não pude deixar de constatar, e não posso aqui deixar de reconhecer, primeiramente, que o réu/embargante repete incansavelmente – seja pela reedição literal (tipo “ctrl + c = ctrl + p”), seja pela mera reelaboração da forma discursiva em cada reedição –, determinadas teses que lhe parecem tão absolutamente verdadeiras e irrecusáveis, que só não foram recepcionadas pelos diversos julgadores que atuaram no caso “ab initio” mercê de “prevaricação”, “condescendência criminosa em grupo”, vontade resoluta de favorecer indevidamente o Banco do Brasil, despreparo técnico e/ou profissional dos julgadores, ou, na melhor hipótese, cognição incompleta e imperfeita, por negligência ou equívoco, das razões e provas ofertadas pelo embargante.
Igualmente não pude deixar de constatar, e também não posso agora deixar de reconhecer que, sob o estandarte da alegação inflamada de várias “omissões”, o réu/embargante apenas propõe novamente, e uma vez, e mais outra ainda, a rediscussão de questões que já foram satisfatoriamente abordadas e decididas pelo relator e membros da Turma Julgadora quando do julgamento do RED no 42.903/2011.
Todos nós sabemos que o recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão da causa, tampouco à obtenção da declaração de nulidade processual, até porque, neste último caso, o art. 245, “caput”, do CPC, dispõe que o argüente de nulidade deverá fazê-lo, após a ocorrência do evento nulificador, na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos “sob pena de preclusão”, e ainda assim só se houve efetivo prejuízo (pas de nuliité sans grief – CPC, art. 249, §1o).
Essa é a regra geral, e sempre que o legislador quis sublinhar a necessidade da manifestação do argüente em diversas situações pontuais, como, e.g., no caso do art. 138, §1o, do CPC (impedimento ou suspeição), decidiu, reafirmando a regra geral, acobertar inapelavelmente a situação com o manto da preclusão sempre quando não feita a argüição no tempo e modo indicados.
A propósito, eis alguns julgados do eg. STJ que exemplificam a orientação jurisprudencial prevalecente naquela egrégia Corte, a mesma que vigora entre os demais pretórios brasileiros:

E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL – FUNGIBILIDADE RECURSAL E ECONOMIA PROCESSUAL – ARGÜIÇÃO DE NULIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Eventual nulidade constatada pela parte deve ser argüida na primeira oportunidade que lhe couber falar aos autos, sob pena de preclusão. 2. (...) -(STJ – Quarta Turma – EDcl. no Ag. 1133240/RS – Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julg. em 03/09/2009 – DJe de 14/09/2009)

E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL – FUNGIBILIDADE RECURSAL E ECONOMIA PROCESSUAL – ARGÜIÇÃO DE NULIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Eventual nulidade constatada pela parte deve ser argüida na primeira oportunidade que lhe couber falar aos autos, sob pena de preclusão. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento (STJ – Quarta Turma – Edcl. no Ag 113.3240/RS – Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julg. em 03/09/2009 – Dje de 14/09/2009)

E M E N T A: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC – REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGUNDA INTERPOSIÇÃO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS (STJ – Primeira Turma – EDcl. no AgRg. no AREsp. 131.714/RS – Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI – Julg. em 16/08/2012 – DJe 22/08/2012).

E M E N T A: PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REEXAME DA CAUSA – INVIABILIDADE. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da matéria já apreciada. Embargos de declaração rejeitados(STJ – CE – Corte Especial - PET nos EDcl. no AgRg. no RE nos EDcl. nos EDcl. no AgRg. no Ag. 134.2247/RJ – Rel. Min. FELIX FISCHER – Julg. em 20/06/2012 – DJe 01/08/2012).

E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL(...) – USÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados (STJ – Quarta Turma – EDcl. no REsp. 1102539/PE – Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. em 19/06/2012 – DJe 28/06/2012)

Assim, fiel à orientação estampada nos julgados supra transcritos, que nada mais representa do que simples e redundante proclamação da real vocação instrumental do recurso de Embargos de Declaração tal qual inscrita pelo legislador na lei processual (CPC, art. 535, I e II), passo ao exame das razões recursais de fls. 2.724/2.786, comprometido, porém, apenas com o exame e decisão daquelas teses e questões que, suscitadas vivamente pelo réu/embargante no âmbito do feito rescisório, foram de fato ignoradas pelo julgamento deste, e depois, ressuscitadas pela interposição do RED no 42.903/2010 (cf. fls. 1.851/2.151 - Vols. IX a XI), teriam sido igualmente omitidas pelo relator e demais integrantes da Turma Julgadora.
Qualquer outra questão não suscitada adequada e oportunamente na fase própria do curso procedimental da rescisória, ou só levantada tardiamente no âmbito do RED no 42.903/2010, porém não abordada e resolvida pelo julgamento deste, bem assim qualquer outro ponto não correlacionado à matéria delimitada estritamente pelo foco do art. 535, I e II, do CPC, só serão aqui admitidos, debatidos e resolvidos quando envolverem aspecto de flagrante nulidade absoluta e incurável, daí porque, inclusive como recurso didático, fiz questão de pontuar neste voto, embora cometendo o pecadilho venial da prolixidade maçante, as razões e fundamentos dos pleitos mais relevantes formulados de lado a lado, com indicação burocrática dos atos praticados e dos passos procedimentais palmilhados, especialmente em relação ao RED no 42.903/2010.
Esclareço, ainda, que, por opção metodológica, farei o exame das teses recursais mediante breve contraposição formal do conteúdo jurídico de cada uma das alegações de “omissão” com aquilo que, respeitante a cada tema, está contido no voto proferido pelo relator e demais participantes do julgamento do RED no 42.903/2010, para, em seguida, reconhecer a falta ou insuficiência da abordagem e decisão do tema, suprindo a omissão, se for o caso, pela entrega do provimento na justa medida necessária, ou então, apontando a preexistência de abordagem e decisão, negar sumariamente consideração à questão e, por exclusão lógica, desprover os embargos naquele ponto redundante específico.
Significa dizer que, se a questão arguida a título de omissão às fls. 2.729/2.786, foi analisada e já recebeu resposta decisória completa e satisfatória pelo julgamento da rescisória e do RED no 42.903/2010, então, até por sujeição às regras legais e princípios pertinentes à jurisdição, não haverá rediscussão e nova decisão do mesmo tema, quando muito apenas breve referência indicativa ao acertamento já realizado; neste caso, esgotada a discussão do assunto pela Justiça estadual, porém não resultando para o réu/embargante aquele acertamento favorável almejado, a matéria deve ser levada, por meio do recurso processual cabível, à revisão da Instância Superior (STJ), e não remanescer por aqui patinando à força de sucessivos e repetitivos embargos de declaração.
Pois bem.
O primeiro tema que realmente se impõe à análise prioritária, inclusive pelo efeito peremptório que a possível acolhida dessa proposição recursal pode causar, concerne ao problema do cabimento da ação rescisória, já que o réu/embargante, quanto a isso, repete insistentemente que o exercício dessa pretensão pelo Banco não seria possível em virtude da ocorrência da “preclusão” do direito ao manejo da espécie, especialmente em virtude da falta de impugnação recursal específica da matéria no RAC 27.983/2005 (ausência da obrigação de restituir e atualização pela fórmula moratória aplicável ao cheque especial), como também pelas fortes razões apontadas pelo eminente prolator da decisão que, no limiar da propositura, julgou o Banco do Brasil carecedor da ação, e, ainda, pelo motivo de ter sido a ação ajuizada quando ainda não transitada em julgado toda a matéria controvertida, eis que, na data do ajuizamento da rescisória, ainda pendia de julgamento o Recurso Especial interposto pelo Banco contra o acórdão rescindendo.
O problema da “preclusão” do direito do Banco ao ajuizamento da rescisória, e, como questão correlata, a própria impossibilidade jurídica do pedido, está retomado nos itens denominados “Omissão 11” (cf. fls. 2.756); “Omissão 12” (destaca que o próprio relator observou que a rescisória foi proposta contra a sentença, e não contra o acórdão - cf. fls. 2.758); “Omissão 13” (menciona novamente o “instituto da preclusão” - cf. fls. 2.757); “Omissão 14” (cf. fls. 2.760); “Omissão 15” (destaca trecho de voto, segundo ele proferido pelo Ministro José Delgado do STJ, afirmando que a “discussão de matéria preclusa, configura manifesta protelação” - cf. fls. 2.760), e, ainda, “Omissão 16” (reafirma mais uma vez que, como o Banco do Brasil não recorreu “no que diz respeito ao item de sentença executado (...) ocorreu preclusão e consequente execução” - cf. fls. 2.761).
Admito, porém, que esse tema (e as teses correlatas) foi enfrentando e resolvido pelo julgamento do RED no 42.903/2010, e se o réu/embargante o retoma agora com redobrada tenacidade, é porque talvez imagine possa reverter na própria Instância originária de processamento do feito rescisório - pelo menos é essa impressão que a insistência transmite –, o acertamento jurisdicional de questões, estas sim, já acobertadas pela preclusão pro judicato que as torna insuscetíveis de qualquer modificação.
Em linhas pretéritas deste voto fiz a transcrição parcial do voto proferido pelo desembargador Orlando de Almeida Perri (relator), no julgamento do RED no 42.903/2010, e ali destaquei que Sua Excelência, dando início à abordagem da matéria recursal justamente pelo problema do cabimento da ação rescisória, arrostou a sustentação do embargante de que não houve impugnação específica da matéria no âmbito do RAC no 27.983/2005, fazendo, por sua vez, a transcrição do tópico recursal por meio do qual o Banco do Brasil criticou expressamente sua condenação à restituição do valor de R$ 11.528,24, bem como a fórmula imposta pela sentença à atualização/correção desse valor.
E, com efeito, basta simples leitura da inicial do RAC no 27.983/2005 para que o leitor se depare imediatamente com a discussão dessas duas questões essenciais, inclusive, e especialmente, com a manifestação de intransigente inconformismo do Banco com a fórmula de atualização do valor a ser restituído.
Ainda que se diga, quanto ao tema pontual da forma de correção/atualização do valor a ser restituído, que o Banco do Brasil apenas balbuciou um tímido e lacônico pio de desgosto, não se pode deixar de reconhecer, porém, que ainda assim fê-lo de modo inequivocamente contrário à imposição sentencial, pois, embora admitindo, “ad argumentandum”, a possibilidade de manutenção da obrigação de restituir os R$ 11.548,24, o apelante deixou assente que de modo algum aceitava a forma de atualização/correção imposta pela sentença, conforme se vê textualmente às fls. 365, onde ele diz que, “caso o Apelado (faça) jus em receber referido, este teria que ser corrigido pelo INPC e não pelos índices utilizados para a correção do débito do cheque especial à época, como consta da r. sentença”.
Ora, do voto proferido pelo eminente desembargador Orlando de Almeida Perri consta, inclusive, a transcrição desse trecho da apelação; além dessa transcrição, e a partir dela, a conclusão estabelecida pelo relator sobre esse ponto específico foi a seguinte:

A afirmação, aposta na apelação, não deixa qualquer dúvida sobre a existência de impugnação direta, frontal contra a condenação a repetir o indébito e contra a forma de correção do valor indenizável, o que faz ruir a tese de que o trânsito em julgado haveria se dado no primeiro grau, uma vez que a matéria foi sim devolvida à segunda instância ante ao recurso voluntariamente oposto pela parte interessada”.

Vê-se, pois, que, diferentemente da sustentação insistentemente feita pelo embargante não só nos presentes declaratórios, mas em várias locuções incidentais ao longo da tramitação do feito rescisório, houve, sim, impugnação recursal expressa dos dois temas em foco, com pedido igualmente expresso para que, caso fosse mantida a condenação do Banco à restituição do valor de R$ 11.548,24, então que referido valor fosse “corrigido pelo INPC e não pelos índices utilizados para a correção do débito do cheque especial à época, como consta da sentença” (Vol. II – cf. fls. 365 - grifei).
Observei anteriormente que, embora tenha constado do relatório do RAC no 27.983/2005 o pedido de reforma da sentença para que fosse excluída a condenação do BB à restituição do valor de R$ 11.548,24, e também o pleito alternativo para que, na pior hipótese, mantida a condenação, o Tribunal modificasse a fórmula aplicável à atualização do débito (Vol. II - fls. 398), o fato é que, na fundamentação do voto e na parte dispositiva deste nenhuma palavra foi pronunciada a respeito, nem os demais membros da Turma feriram o tema.
Não obstante o silêncio, o apelo foi desprovido e a sentença, conseqüentemente, ratificada “in integrum” (cf. fls. 396/408), o que importa reconhecer que, como o Recurso Especial interposto pelo Banco do Brasil contra o v. acórdão não incluiu os dois temas em foco, ocorreu, precisamente à míngua de impugnação recursal específica, a consolidação dos efeitos jurídicos e materiais da sentença no que diz respeito a esses dois aspectos meritórios da controvérsia, já que o acertamento operado pela sentença “tem força de lei nos limites das questões decididas” (CPC, art. 468).
O art. 467 do CPC conceitua a coisa julgada material como sendo a “a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”, e essa eficácia, conforme preceitua o supra citado art. 468 do CPC, consolida os efeitos do acertamento jurisdicional “nos limites das questões decididas”, daí porque, se a parte sucumbente não interpõe recurso contra determinada questão meritória decidida pela sentença, optando por restringir o reexame recursal apenas a um grupo específico de questões, exclusive aquela, o acertamento desta, operado pela sentença, produz “a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença” neste ponto em particular.
E foi justamente o que aconteceu no caso presente: a sentença proibiu o BB de capitalizar juros remuneratórios, exigir comissão de permanência, corrigir a dívida pela variação da TR, exigir multa contratual no percentual de 10%, reduzindo-o para 2%, e, naquilo que aqui nos interessa, condenou o Banco do Brasil a restituir R$ 11.548,24 atualizado pelos critérios do cheque especial.
O recurso de apelação interposto pelo Banco envolveu a discussão/impugnação de todas as questões decididas, e, conquanto a 1a Câmara Cível do TJMT não tenha se manifestado sobre a forma de atualização do valor a ser restituído, o apelo foi desprovido e a sentença integralmente confirmada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, de modo que, como o Recurso Especial interposto em seguida pelo Banco silenciou a respeito daquelas duas questões, então, sem dúvida alguma, operou-se, em relação a essa matéria específica, não mais “sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”, aquela “eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença” (CPC, art. 467) “nos limites das questões decididas” (CPC, art. 468).
Na verdade, essa orientação já vigora há muito tempo no campo jurisprudencial, e vigora praticamente sem dissensos relevantes, de modo que causa certa espécie a eleição desse tema pelo réu/embargante como fogoso cavalo de batalha devotado à desconstituição do julgamento da rescisória.
Os arestos a seguir transcritos, colhidos ao léu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, abatem o cavalo (tese) do réu/embargante porque mostram que, justamente como se deu no caso em tela, se esta ou aquela questão decidida pela sentença não foi incluída na temática do recurso interposto pelo sucumbente, é juridicamente possível, sim, a rescisão pontual do julgado em relação àquelas questões já alcançadas pelo fenômeno da coisa julgada:

E M E N T A: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PARA O AJUIZAMENTO. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA. QUESTÕES AUTÔNOMAS EM UMA SÓ DECISÃO. IRRESIGNAÇÃO PARCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRAZOS DISTINTOS. SÚMULA No 514/STF. RECURSO IMPROVIDO. 1. “1. O termo inicial do prazo decadencial para a propositura de ação rescisória não se conta da última decisão proferida no processo, mas, sim, do trânsito em julgado da que decidiu a questão que a parte pretende rescindir. 2. Deliberando o magistrado acerca de questões autônomas, ainda que dentro de uma mesma decisão, e, como na espécie, inconformando-se a parte tão-somente com ponto específico do decisum, olvidando-se, é certo, de impugnar, oportunamente, a matéria remanescente, tem-se-na induvidosamente por trânsita em julgado. 3. A interposição de recurso especial parcial não obsta o trânsito em julgado da parte do acórdão federal recorrido que não foi pela insurgência abrangido. 4. ‘Se partes distintas da sentença transitaram em julgado em momentos também distintos, a cada qual corresponderá um prazo decadencial com seu próprio dies a quo: vide PONTES DE MIRANDA, Trat. da ação resc., 5a ed., pág. 353.’ (in Comentários ao Código de Processo Civil, de José Carlos Barbosa Moreira, volume V, Editora Forense, 7a Edição, 1998, página 215, nota de rodapé no 224). 5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (REsp 381.531/RS, da minha Relatoria, in DJ 19/12/2002). 2. “Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenham esgotado todos os recursos.” (Súmula do STF, Enunciado no 514). 3. Em sendo a matéria deduzida e apreciada no recurso extraordinário estranha aos fundamentos do pedido rescisório, é de se reconhecer a decadência da ação rescisória, seja pelo prazo de dois anos previsto no artigo 495 do Código de Processo Civil, seja pelo prazo de quatro anos estabelecido pela Medida Provisória no 1.703-16, que deu nova redação ao artigo 188, inciso I, do Código de Processo Civil, contados do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Tribunal a quo. 4. Recurso especial improvido (STJ – Sexta Turma - REsp 299029/SP –Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO – Julg. em 26/05/2004 - DJ 25/10/2004, p. 399).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL. O recurso ordinário ou extraordinário, desde que em ataque a decisão com partes autônomas, não impede o trânsito em julgado da parte do decisum que não foi impugnada, sendo a partir daí contado o prazo decadencial para propositura da ação rescisória versando sobre o tema não recorrido. Precedente. Recurso especial não conhecido (REsp. no 293926/SC – Rel. Ministro FELIX FISCHER)

E M E N T A: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. COISA JULGADA. Nega-se provimento ao agravo regimental, em face das razões que sustentam a decisão recorrida, sendo certo que, se a impugnação do decisum é parcial, forma-se a coisa julgada sobre o que não foi objeto do recurso, iniciando-se o prazo decadencial para a propositura da rescisória quanto a esta parte (STJ – Primeira Turma - AgRg no REsp 415551/DF – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – Julg. em 07/11/2002 - DJ 02/12/2002, p. 238).

Eis aí, portanto, e mais uma vez, a exposição da dimensão jurídica do problema do cabimento ou não da ação rescisória sob o enfoque da insistente argüição recursal de “preclusão”, e ela indica, primeiramente, que houve efetiva impugnação recursal dos dois temas em questão (Vol. II - cf. fls. 348/366), não se verificando, jamais, como diz o réu/embargante, preclusão da matéria ainda em 1o Grau; depois, que houve inclusão formal dos temas no plano da discussão e julgamento do RAC 27.983/2004, sendo ambos, porém, rejeitados na medida em que a sentença foi confirmada integralmente (Vol. III – cf. fls. 396/408).
E, depois, malgrado a interposição do REsp. 777.428/MT, envolvendo um leque específico de questões, exclusive, porém, o problema da restituição do valor de R$ 11.548,24 e o tema da forma de atualização/correção desse valor, o manto do trânsito em julgado revestiu esses dois aspectos da matéria controvertida logo em seguida ao julgamento do RAC 27.983/2004, possibilitando ao Banco, nos termos do art. 485 do CPC, c/c arts. 467 e 468, ambos do mesmo diploma, pretender já de imediato a rescisão parcial da sentença (e do acórdão que a confirmou).
E quanto à dimensão temporal?
O réu/embargante devota especial energia à sustentação da intempestividade tanto da interposição do Agravo Regimental no 37.527/2005, como da propositura da própria ação rescisória, aduzindo razões que se entrelaçam, e causam alguma confusão, inclusive, pela falta de ordenação logica do discurso postulatório.
Essas questões são debatidas nos itens recursais denominados “Omissão 17” (intempestividade do recurso de Agravo interposto contra a decisão que rejeitou liminarmente a ação rescisória, já que “ocorrente a preclusão temporal pelo protocolo intempestivo do agravo interno” - cf. fls. 2.762); “Omissão 18” (intempestividade da interposição do AR no 37.527/2005, bem como a revelia do Banco, que fez com que ele aceitasse a “decisão monocrática que extinguiu a ação rescisória” - cf. fls. 2.764); “Omissão 19” (critica a tese da desnecessidade da intimação do embargado para contra-arrazoar agravo regimental, afirmando ser isto “um absurdo com frontal desrespeito à Constituição Federal” - cf. fls. 2.765/2.771); “Omissão 20” (retoma a tese de que a ação rescisória “foi ajuizada extemporaneamente”; retoma novamente o tema da nulidade absoluta por cerceamento de defesa à falta de “citação” (sic) para contra-arrazoar o Agravo Regimental no 37.527/2005 - cf. fls. 2.772); “Omissão 21” (queixa-se do tratamento recebido - cf. fls. 2.772), e ainda, “Omissão 22” (renova a mesma queixa anterior, embora se referindo aqui especificamente à rejeição da revelia do Banco na ação cautelar, dizendo que o “PARA O BANCO DO BRASIL NÃO SE APLICA O INSTITUTO SAGRADO DA PRECLUSÃO, DAS CONDIÇÕES DE AÇÃO, DA REVELIA, DA MÁ-FE (...), MAS PARA O EMBARGADO SE INVENTA UMA PRECLUSÃO POR NÃO CITAÇÃO” (cf. fls. 2.772/2.773).
Comecemos pelo começo. O RAC no 27.983/2004 foi julgado no dia 06.12.2004, e na sessão ordinária do dia 21.02.2005 a mesma 1a Câmara Cível julgou e desproveu os REDs no 48/2005 e 1.342/2005.
A Ação Rescisória no 36.191/2005 foi ajuizada às 15h13m01s do dia 25/08/2005 (Vol. I – cf. fls. 02), de modo que, ainda que se adote, com excessivo rigor britânico, a data da interposição do REsp. 777.428/MT (10/03/2005) como termo inicial do biênio decadencial previsto no art. 485 do CPC (Protocolo no 0012302/2005, de 10/03/2005 – cf. fls. 436), irrecusável se mostra, ainda assim, a tempestividade do ajuizamento da ação rescisória.
Volto a dizer que esse assunto foi amplamente abordado e decidido pelo julgamento do RED no 42.903/2010 (cf. fls. 2.686/2.720), e só está sendo aqui reconsiderado justamente para bem sublinhar a rejeição de todos os tópicos recursais que, no âmbito do RED no 91.477/2011, renovaram a discussão do tema.
A segunda questão posta enfaticamente no RED no 91.477/2011, e que me parece digna de abordagem preferencial, diz respeito à interposição e julgamento do Agravo Regimental no 37.527/2005, que o Banco do Brasil manejou contra a decisão que inadmitiu liminarmente a ação rescisória.
Reconheço que essa questão também já foi discutida e decidida quando do julgamento do RED no 42.903/2010 (cf. fls. 2.686/2.720), e no enfrentamento direto e frontal da matéria pelo relator constou a observação de que, na verdade, o réu/embargante se confundiu e acabou misturando “conceitos e momentos processuais, para concluir que o trânsito em julgado somente ocorreria com o acertamento da conta de liquidação, como se o objeto da ação rescisória fosse alguma decisão proferida na fase executória”.
E acrescentou:

“Basta ler a petição inicial da ação rescisória para entender que a pretensão se volta contra a decisão de mérito, proferida em primeiro grau e confirmada no juízo ad quem, determinando a aplicação de índices de correção monetária ao valor atribuído como indébito, nos mesmos patamares que aqueles usados para correção monetária dos débitos relativos a crédito rotativo em conta corrente (cheque especial).
“Ora, essa questão não tem nada a ver com cálculos ou com acertamento do valor a ser liquidado; cuida-se de matéria de fundo, relativo ao próprio direito que se quer executar e, por conseguinte, a contagem do prazo para propositura da ação rescisória adota como átimo temporal inicial a data do trânsito em julgado da última decisão de mérito proferida nos autos, ou seja, a do acórdão exarado no julgamento da Apelação no 27.983/2004”.

Agora, estritamente quanto à fluência do prazo para a interposição do Agravo, bem como a regularidade do exercício dessa faculdade pelo Banco, gostaria de observar que a certidão de fls. 511 (Vol. III), datada de 02 de setembro de 2005 (sexta-feira), diz que o ilustre advogado do Banco do Brasil, Dr. Jorge Elias Nehme (OAB/MT no 4642), foi intimado naquela mesma data (sexta-feira, 02.09.2005) da decisão proferida em 29.08.2005 pelo relator da Ação Rescisória no 36.191/2005, inadmitindo-a por carência da ação e, portanto, extinguindo o respectivo processo sem resolução meritória (Vol. III – cf. fls. 511).
Já o Protocolo no 0037527/2005, lançado no rosto da peça de fls. 02 do Vol. I dos autos do AR no 37.527/2005, mostra que no dia 08 de setembro de 2005 (quinta-feira), às 17h01m15s, o Banco do Brasil interpôs contra aquela decisão, com apoio na regra do art. 557, §1o, do CPC, recurso de Agravo (Recurso de Agravo no 37.527/2005 – Classe 1208 – CNJ – Capital, 02 volumes em anexo – cf. fls. 512 e 563/576).
Friso, portanto, que, formalmente intimado no dia 02 de setembro de 2005 (sexta-feira) da decisão monocrática que inadmitiu a Ação Rescisória no 36.196/2005 (cf. Vol. III – fls. 511), o Banco do Brasil interpôs o Recurso de Agravo no 37.527/2005, contra aquela decisão, no dia 08 de setembro de 2005 (quinta-feira), precisamente às 17h01m15s, conforme mostra o Protocolo no 0037527/2005, lançado no rosto da peça de fls. 02 do Vol. I dos autos do AR no 37.527/2005.
Ou seja, a interposição foi exercitada dentro do qüinqüídio previsto no art. 557, §1o, do CPC, posto que, excluído o dia da intimação (“dies a quo non computatur in termino” – CPC, art. 184, “caput”, e seus §2o, c/c art. 240 e parágrafo único), com início do prazo, portanto, a partir 11.09.2005 (segunda-feira), o termo final recairia na sexta-feira, dia 15.09.2005, mas a interposição do Recurso de Agravo no 37.527/2005 ocorreu no dia 09.09.2005, antes do advento do termo final do prazo, não havendo falar, portanto, em intempestividade da interposição.
No que diz respeito à regularidade do processamento e aos efeitos do julgamento do AR no 37.527/2005, reafirmo, embora constrangido por dizer coisa manifestamente óbvia e primária, que o eminente relator do RED no 42.903/2010 também enfrentou a matéria, e as conclusões por ele estabelecidas foram recepcionadas pela integralidade da Turma Julgadora.
No primeiro caso, o réu/embargante destaca e repisa mais uma vez o tema da nulidade do processamento do Agravo à falta de prévia intimação dele, agravado (ele troca “intimação” por “citação”), para oferecer contra-razões recursais, tachando de nulo o julgamento do AR no 37.527/2005 porquanto realizado sem aquela providência essencial à preservação das garantias do contraditório e da ampla defesa.
Todavia, nada mais equivocado e, inclusive, contrário à literalidade da própria legislação de regência da matéria, abstração da ratificação jurisprudencial do procedimento adotado pelo relator do AR no 37.527/2005.
O §1o do art. 557 do CPC, incluído pela Lei no 9.756, de 17.12.1988 (após a vigência da CF/1988), diz que, interposto o recurso de Agravo, e não havendo retratação por parte do relator, este “apresentará o processo em mesa, proferindo voto”.
Não se diz ali que, “ouvido o agravado” em tal prazo, e incluído o recurso em pauta de julgamento levada à prévia publicação, só então será feito o julgamento, mas sim, e secamente – quando o jeito diferente defendido pelo réu/embargante poderia perfeitamente ter sido adotado pelo legislador –, que, “se não houve retratação”, o relator apresentará imediatamente o processo em mesa, proferindo voto.
Os arts. 92, §11, “b”, e 106, II, ambos do Regimento Interno do TJMT, que tratam especificamente do “agravo regimental” (também chamado de “agravo interno”, ou “agravo de mesa”, ou ainda de “agravinho”), dispensam expressamente a prévia inclusão desse recurso em pauta de julgamento, e, portanto, prévia intimação do agravado para contra-arrazoar o recurso, até porque quem de fato e de direito estar a sofrer prejuízo atual e efetivo em decorrência da decisão agravada é apenas e exclusivamente a parte agravante, já que o agravado, mesmo sem saber o que se passa, goza da situação favorável de ter sido livrado, sumariamente, pela decisão do relator, da ação judicial contra ele intentada pelo agravante.
Esse aqui é outro tema que, na seara jurisprudencial, também não registra dissídio relevante em prol da tese defendida pelo réu/embargante, e novamente me valho de julgados do eg. STJ para superar a discussão, com destaque para o voto didático proferido pelo ministro LUIZ FUX no REsp. no 785.667/RJ.
Veja-se:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE IMPROBIDADE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – ART. 527, III, DO CPC – AFASTAMENTO DE POLICIAIS FEDERAIS DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES-FIM DO CARGO – AGRAVO REGIMENTAL – ART. 557, § 1.o, DO CPC – ABERTURA DE VISTA PARA RESPOSTA DO AGRAVADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO PRESERVADOS – DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.O procedimento do recuso de agravo, de que trata o art. 557, § 1.o, do CPC, não prevê a abertura de novo prazo para resposta da parte agravada, tanto mais que a lesividade da decisão personaliza-se na pessoa do agravante. Precedentes desta Corte: REsp 898.207/RS, DJ 29.03.2007; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 674.051/MG, DJ 20.02.2006; AgRg na MC 5.611/MA, DJ 03.02.2003 e REsp 175.368/RS, DJ 12.08.2002. 2. Sob esse enfoque a abalizada doutrina sobre o thema assenta: “É lacônico o texto acerca do procedimento a ser observado (§ 1.o). Deixa clara a possibilidade de retratação do relator; e determinar-lhe que, não a havendo, apresente o processo em mesa, para julgamento do agravo, no qual ele terá voto. Infere-se que à parte contrária não se abre ensejo para responder. Tampouco se cogita de revisão.” (José Carlos Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de Processo Civil, 12.a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 669) 3. A aplicação dos arts. 557 e 527 do CPC reclama exegese harmoniosa, que se obtém pela análise da ratioessendi da reforma precedente. Desta sorte, para que o relator adote as providências do art. 557 não há necessidade de intimar inicialmente o agravado, tanto quando se nega seguimento ao agravo, tanto quando dá-lhe provimento. Precedentes do STJ: EDcl. no AgRg. no Ag. 643.770/MG, DJ de 21.08.2006 e RESP 714.794/RS, DJ de 12.09.2005. 4. In casu, a ausência de obrigatoriedade de intimação para o oferecimento de contra-razões ao agravo de instrumento somado ao fato de que os “agravados”, ora Recorrentes, foram efetivamente intimados pelo Tribunal a quo acerca da decisão proferida initio litis(fls. 1605/1618), nos termos do art. 527, V, do CPC, consoante demonstrado no voto-condutor do acórdão hostilizado às fls. 1692/1693, rechaçam de forma inconteste a nulidade por inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. (...). 6. (...). 7. (...). 8. Recurso especial desprovido. (STJ – REsp. no 785.667/RJ - Relator Ministro Luiz Fux).

E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA. 1. “Infere-se do § 1o do art. 557 do CPC que o procedimento do recurso de agravo, nesta Corte denominado ‘regimental’, não prevê a abertura de novo prazo para resposta da parte agravada, tanto mais que a lesividade da decisão personaliza-se na pessoa do agravante, sendo certo que ao ‘recorrido’ foi dada a devida oportunidade para manifestar-se acerca da matéria versada no apelo nobre, quando do oferecimento das razões ou das contra-razões do mesmo, conforme o caso.” (EDclEDclAgRgREsp no 674.051/MG, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, in DJ 20/2/2006). 2. Embargos de declaração rejeitados (STJ – Primeira Turma - EDcl no AgRg no REsp 1065588/SP – Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO – Julg. Em 05.05.2011 – Publicado DJe 12.05.2011).

Saliento que esse tema foi analisado com proficiência pelo douto relator do RED no 42.903/2010, e para repelir de vez essa arguição repetitiva, recupero aqui, uma vez mais, o trecho do voto do relator onde ele fere de morte a tese da nulidade do julgamento do AR no 37.527/2005 e, por efeito reflexo, da própria Ação Rescisória no 36.191/2005: “...ainda que fosse obrigatória a intimação da parte contrária, para contra-arrazoar agravo regimental contra decisão monocrática do relator – o que não é, já que o recurso de volta a discutir a própria existência da lide, isto é, se coloca em momento anterior à triangularização processual – nulidade não haveria, já que preclusa a oportunidade de impugnar o vício processual assinalado pela parte”.
Em relação ao julgamento do AR no 37.527/2005, e bem assim à inalterabilidade dos efeitos produzidos pela decisão que, por maioria de votos, proveu o recurso e ordenou que a ação rescisória fosse processada, sou forçado dizer – e novamente premido pelo desconforto de ter de me reportar à mera literalidade do voto proferido pelo relator do RED no 42.903/2010 – que o tema foi ali abordado e muito bem resolvido.
Neste particular, os declaratórios foram desprovidos porque, isento o v. acórdão do AR no 37.527/2005 de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, a Turma Julgadora reconheceu, primeiramente, que o processamento da espécie recursal observara rigorosamente as exigências do “due processo oflaw”, e depois, e fundamentalmente, que a decisão proferida por maioria de votos, na sessão do dia 16.09.2005, não se apresentava maculada e comprometida por qualquer vício ou erronia jurídica, como denodadamente veio afirmar o embargante.
O embargante se reporta constantemente a duas manifestações do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha no sentido do descabimento da ação rescisória, a primeira contida, obviamente, na r. decisão de fls. 503/509 (Vol. I), que julgou o Banco do Brasil carecedor da ação rescisória e indeferiu liminarmente o processamento da mesma, e a segunda feita por ocasião do próprio julgamento do AR no 37.527/2005, quando então aquele culto julgador, na condição de relator, votou pela manutenção da decisão agravada, por ele mesmo proferida, por não ter encontrado razões jurídicas que o forçassem à retratação.
Naquela sessão ele fez a explanação minudente das razões pelas quais, na acepção dele, não seria juridicamente possível, pelos dois fundamentos invocados pelo Banco (CPC, art. 485, V e VII), a dedução da pretensão rescisória (AR no 37.5272005 - Vol. II – fls. 517/535), mas, conforme já vimos, ocorreu que a maioria dos membros da Turma Julgadora rejeitou a proposta de ratificação do ato decisório objurgado e, abraçando as razões do voto divergente proferido pelo vogal juiz de direito Marcelo de Souza Barros, deu provimento ao AR no 37.527/2005 para que a ação rescisória fosse regularmente processada (AR no 37.527/2005 – Vol. II – fls. 527).
O agravante não sonega a verdade quando diz que, até o presente momento, obteve dois pronunciamentos contrários ao cabimento da ação rescisória, mas, se não incorre propriamente em mendacidade, no mínimo comete a deselegância da meia-informação quando deixa de reconhecer e dizer claramente que esses dois pronunciamentos foram inteiramente expungidos do mundo jurídico/processual, e agora são como se nunca tivessem existido, porquanto suplantados e substituídos pela decisão colegiada que deu provimento ao AR no 37.527/2005, e que a partir de então passou a ser a verdade jurídica prevalecente, nos termos do art. 512 do CPC (AR no 37.527/2005 – Vol. II – fls. 517/535).
Sendo assim, é inútil invocar agora a lembrança daqueles dois falecidos pronunciamentos, os quais, com efeito, conquanto momentaneamente favorecedores de interesses e pretensões do réu/embargante, hoje, porém, são apenas reminiscências fantasmagóricas que flutuam pela vastidão da materialidade processual sem qualquer eficácia, às quais, porém, o embargante se apega para insistir no desacerto jurídico da decisão colegiada que mandou processar a ação rescisória.
Ademais, além de Inês ser morta, não se compreende o estranho inconformismo tardio do réu/embargante em relação ao teor da decisão colegiada que deu provimento ao AR no 37.527/2010, porque, em primeiro lugar, concluído e julgamento, e publicado o acórdão do AR no 37.527/2010 no DJ de 25/11/2005, que circulou em 28/11/2005 (AR no 37.527/2005 – Vol. II – fls. 537), não há registro da interposição de qualquer recurso ou medida judicial contra aquele acórdão, tendo o réu/embargante, muito pelo contrário, adotado mansa conduta processual de aquiescência, e não de rebeldia em face do aludido julgado e dos efeitos práticos que ele passou a produzir.
Aliás, observo que o próprio réu/agravado/embargante Ruy de Souza Gonçalves ingressou nos autos em 23/07/2008 para “requerer que, certificado o trânsito em julgado, conforme despacho de fls. 580, (fossem) os autos (do AR no 37.527/2005) remetidos ao arquivo, de que vez, a sua manutenção em apenso aos autos da ação rescisória se mostra inócua e avoluma desnecessariamente o material processado” (AR no 37.527/2005 – Vol. II – cf. fls. 584), pleito deferido pelo relator às fls. 590 (AR no 37.527/2005 – Vol. II), com subseqüente certificação oficial do decurso do “prazo legal em 30/07/2008, sem interposição de recurso contra a r. decisão do relator de fls. 590-TJ” (AR no 37.527/2005 – Vol. II – cf. fls. 591).
E, para finalizar a discussão desse tópico, e repelir definitivamente a alegação recursal de omissão quanto à arguição de nulidade de quaiquer aspectos referentes ao AR no 37.527/2005, reporto-me à observação letal feita pelo relator do RED no 42.903/2010, quando ele diz que, depois “do julgamento acima mencionado (AR no 37.527/2005), as partes foram cientificadas de seu teor, e prosseguiram, ambas, frise-se, na lide (rescisória), ofertando quesitos à prova, apresentando assistentes técnicos, impugnando o laudo da perícia, formulando alegações finais etc”.
Assim, ultrapassado o exame daquele grupo de questões que nominei de preliminares e preferenciais, passo agora ao enfrentamento, rigorosamente fiel, porém, ao projeto metodológico inicialmente anunciado, daquelas demais questões alinhadas pelo réu/embargantes nos itens constitutivos do extenso rol de “omissões” por ele apresentado como questões de mérito.
No item denominado “Omissão 1” (cf. fls. 2.744), o embargante critica o voto proferido pelo desembargador Marcos Machado no julgamento do RED no 42.903/2010, sobretudo por não ter havido o reconhecimento de “questões de ordem pública” anteriormente suscitadas; conforme já amplamente debatido, as questões trazidas pelo embargante na peça de fls. 1.851/2.151 (Vols. IX a XI), foram, sim, todas devidamente discutidas e resolvidas, embora, como também já salientado, as conclusões ali estabelecidas foram contrárias aos seus interesses e pretensões, especialmente no tocante ao problema do cabimento da ação rescisória e validade do respectivo processamento.
No item denominado “Omissão 2” (cf. fls. 2.743), o embargante apenas sublinha a necessidade de exame e decisão das “matérias de ordem pública” indicadas nos itens “A1.2” a “A1.7”, e no item “Omissão 3” (cf. fls. 2.746), além de afirmar a necessidade de retificação formal do “corpo da Ementa”, qualifica o acórdão embargado de “omisso e contraditório” justamente em razão de não ter se observado corretamente a exigência da última decisão proferida no processo como requisito de admissibilidade da ação rescisória. O tema já foi aqui tratado, e também pelo acórdão embargando, e aqui não se verifica, propriamente, omissão ou contradição, mas simples estabelecimento de conclusão decisória em desacordo com o entendimento jurídico e as perspectivas do embargante.
A mesma objeção, apenas com roupagem postulatória ligeiramente alterada, o embargante fez constar dos itens denominados “Omissão 4” (cf. fls. 2.747) e “Omissão 5” (cf. fls. 2.748), mas a resposta, já fornecida, aliás, pelo julgamento do RED no 42.903/2010, deve aqui ser reeditada porque é invariavelmente a mesma, ou seja, com a indiscutível ocorrência do trânsito em julgado das duas questões meritórias que depois foram constituir objeto da ação rescisória (condenação do Banco à restituição de R$ 11.548,24 e atuação/correção pelos critérios do cheque especial), abriu-se para o Banco a possibilidade de intentar a rescisão parcial da sentença, relativamente a esses dois pontos específicos, não importando isso ofensa alguma a qualquer norma legal, tampouco aos dizeres da Súmula 401, conforme admitido por praticamente todos os julgadores que foram chamados a dispor sobre a matéria.
No item denominado “Omissão 6” (cf. fls. 2.750), diz o embargante que o Presidente do TJMT proferiu decisão no âmbito do feito rescisório, validando voto de três membros da Turma Julgadora, o que motivou a propositura da Medida Cautelar no 76.494/2011, para combater referida decisão de “cunho abusivo e teratológico”, razão pela qual não seria possível o julgamento do RED no 42.903/2010 antes da resolução do mérito cautelar.
Na verdade, o que ocorreu não foi uma intervenção anômala e arbitrária do Presidente do Tribunal de Justiça no âmbito do feito rescisório, tampouco prolação decisão de cunho jurisdicional por aquela autoridade administrativa, convalidando, como diz o embargante, os votos até então proferidos pelos membros da Turma Julgadora.
Sucedeu que, devidamente preparado, o RED no 42.903/2010 foi levado a julgamento na sessão ordinária da 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do dia 02.09.2010, e naquela sessão, após o relator ter votado pelo provimento parcial do recurso, sendo acompanhado pelos 1o e 2o vogais, a conclusão do julgamento foi adiada em razão do pedido de vista formulado pelo 3o vogal, desembargador Luiz Ferreira da Silva (cf. fls. 2.387).
No ínterim entre aquela primeira sessão e a sessão ordinária do dia 04.08.2011, quando então, e finalmente, o julgamento do recurso foi concluído, o réu/embargante peticionou seguidamente nos autos, inclusive para criticar a conduta do relator e pedir que ele se afastasse do processo, formulando, naquela mesma época, várias outras postulações críticas em face de outros desembargadores.
Não entro no mérito da justeza, legalidade, pertinência, oportunidade etc de tais postulações, mas o fato é que, segundo consta dos autos, vários desembargadores, inclusive aqueles que já tinham proferido voto, manifestaram sua suspeição por motivo de foro íntimo (CPC, art. 135, §único) e se afastaram voluntariamente do processo, daí porque, justamente em decorrência desses múltiplos afastamentos, o feito não apenas ingressou numa fase de tramitação cambaleante e convulsiva, como também a própria finalização do julgamento ficou comprometida e sem perspectiva de ultimação pela insuficiência de “quorum” em várias sessões subseqüentes.
Diante desse quadro, a Secretaria editou a informação de fls. 2.607/2.608, dizendo que restava apenas “um voto para a conclusão do julgamento, conforme preconizava o art. 16 do RI/TJ”, de modo que, após breve vai-e-vem, os autos acabaram sendo encaminhados à conclusão do Presidente Tribunal exclusivamente para que dita autoridade, no exercício da atribuição que lhe confere o art. 16 do RI/TJMT, resolvesse o impasse pela convocação formal do vogal faltante, ensejando, assim, a finalização do julgamento.
O embargante afirma que o Presidente do Tribunal de Justiça interveio no feito rescisório e convalidou votos proferidos por desembargadores suspeitos, mas, a bem da verdade, diga-se que a decisão de fls. 2.618/2.620, proferida em 29.04.2011 pelo Presidente do Tribunal de Justiça, apenas destacou que a demora no julgamento do RED no 42.903/2010 se dera pela suspeição em série de membros da Turma Julgadora decorrente de “motivo superveniente” aos votos já proferidos, hipótese “prevista na parte final do artigo 217 do RITJ-MT”, e que por tal razão, ficando afastada a incidência “do artigo 233 do Regimento”, não haveria falar “em nulidade dos atos praticados”.
A decisão administrativa simplesmente disse o óbvio, ou seja, como a “suspeição (sobreviera) aos votos proferidos pelo relator, e pelo 1o e 2o vogais”, e como “a afirmação de suspeição não retroage e nem tampouco impõe nulidade aos votos anteriores, remanescendo (no caso) somente a necessidade de o 3o vogal se pronunciar”, a finalização do julgamento estaria evidentemente na providência da convocação formal de membro não suspeito para atuar e concluir o julgamento.
Ocorreu que, ao invés de já decidir pela convocação do vogal faltante, ordenando a expedição do competente ato convocatório (RI/TJMT, art. 16, §3o), o Presidente do TJ devolveu os autos à Secretaria (cf. fls. 2.620), e a partir de então os autos ficaram dançando num ínterim suficiente para mais duas recusas de atuação no caso, por suspeição, manifestada por mais dois desembargadores (cf. fls. 2.676 e 2.679 e vo.), até que finalmente, nos termos do expediente de fls. 2.683, de 27.06.2011, deu-se a convocação do desembargador Marcos Machado, e no mesmo dia os autos lhe foram remetidos à conclusão, conforme Termo de fls. 2.684.
Assim, como se vê claramente, inocorreu ingerência administrativa na seara jurisdicional, antes, e pelo contrário, atuação funcional legítima e necessária da autoridade que tinha e tem o poder/dever de destravar, em tais casos, a tramitação procedimental eventualmente paralisada por algum estorvo de ordem burocrática, cuja remoção, por imposição regimental, demanda a adoção de providências inscritas no seu estrito campo de atribuições funcionais.
A decisão do Presidente do Tribunal não “convalidou” os votos já proferidos, até porque não havia ato inválido passível e no aguardo de convalidação; ela apenas proveu o bastante, no campo estritamente administrativo, para que o RED no 42.903/2010 alcançasse com brevidade o porto de chegada.
Ademais, sendo superveniente o motivo que conduz o julgador a se afastar voluntariamente do processo, inclusive por razões de foro íntimo, o afastamento não acarreta, por si só, a nulidade dos atos anteriormente praticados.
A propósito:

E M E N T A: AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO - ART. 135 DO CPC - ATOS PRATICADOS ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DESTA CORTE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I. A Segunda Seção, em 14/04/2010, julgando o REsp. 1.165.623/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, concedeu efeito de “caráter transcendental, válidos para o futuro, exnunc, a partir do julgamento da Sessão de 14/04/2010”, preservando-se todos os atos anteriormente praticados. II. No caso dos autos, o Acórdão Recorrido que julgou a exceção de suspeição foi julgado em 14/04/2010. Logo, os atos praticados pelo magistrado foram anteriores ao julgamento desta Corte, restando, portanto, subsistentes. Agravo Regimental improvido (STJ – Terceira Turma –AgRg. no REsp. 122.6548/RS – Relator Ministro SIDNEI BENETI – Julg. em 12/04/2011 – DJe 27/04/2011).

E mesmo na seara penal, onde os bens e valores envolvidos no processo decisório se sobrepõem ao patrimonialismo atroz que reina no mundo cível, mesmo ali não se reconhece efeito “ex tunc” à declaração de suspeição do juiz fundada em fato superveniente. Os atos e decisões até então praticados e proferidos são válidos e eficazes, já que a declaração de suspeição, mormente pelo fundamento do art. 135, § único do CPC, só produz efeitos “ex nunc”.
Veja-se:

E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – DIREITO PROCESSUAL PENAL – SUSPEIÇÃO DO JUIZ – CAUSA SUPERVENIENTE – IRRETROATIVIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ANTERIORES. 1. A declaração de suspeição do Juiz da causa, em decorrência de fato superveniente, não acarreta a nulidade dos atos processuais anteriormente praticados. Precedentes. 2. Recurso improvido (STJ – Sexta Turma - RHC 19.853/SC – Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO – Julg. em 30/10/2007 – DJe 04/08/2008).

E M E N T A: CRIMINAL –HC – PRISÃO PREVENTIVA – CUSTÓDIA CAUTELAR REVOGADA – PEDIDO PREJUDICADO – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO SINGULAR – CAUSA SUPERVENIENTE – IRRETROATIVIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ANTERIORES –(...) – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Hipótese em que o impetrante pugna pela soltura do réu, por não mais persistirem os motivos que ensejaram a custódia preventiva após o encerramento da instrução, bem como pelo reconhecimento da nulidade dos atos processuais anteriores à declaração de suspeição do Magistrado singular. II. (...). III. Declaração de suspeição acarretada por fato superveniente, tendo o Magistrado monocrático, embora afirmando não possuir inimizade com os réus, optado por se afastar do processo a fim de garantir a imparcialidade do juízo. IV. A suspeição por motivo superveniente não opera retroativamente, não importando na nulidade dos atos processuais anteriores a esse fato (Precedentes). V. O Tribunal a quo que concluiu pela legalidade dos atos praticados pelo Julgador singular, restando evidenciada a inviabilidade de análise dos argumentos, considerando-se que seu exame implicaria análise do conjunto fático-probatório, com o fim de se avaliar a parcialidade do julgador. VI. Ordem parcialmente conhecida, e, nessa extensão, denegada (STJ – Quinta Turma - HC 64.471/PR – Relator Ministro GILSON DIPP – Julg. em 19/06/2007 – DJ 06/08/2007, p. 558).

A arguição do item “Omissão 7”, vazada em formulação genérica, constitui apenas repetição da argumentação anteriormente desenvolvida no mesmo sentido, ou seja, ali o embargante afirma novamente que as nulidades absolutas, segundo ele “didaticamente demonstradas em Index”, nos subitens A1.2 a A1.7, A2.1, A2.7, A2.8, A2.9, A2.11, A2.12, e A2.14, INDEX3, B, B.1 e B.2, INDEX4 e INDEX5, 5, não foram conhecidas e pronunciadas; conforme já vimos, o julgamento do RED no 42.903/2010 enfrentou aquele leque de questões, como também o fizemos aqui e agora nas linhas precedentes.
No item “Omissão 9”, o embargante lembra que, por ocasião do julgamento do RED no 42.903/2010, o pedido de sustentação oral lhe foi negado, e que tal negativa configurou “cerceamento de defesa” com aptidão para nulificar o julgamento (cf. fls. 2.755). Ora, a hipótese aqui, à toda evidência, não é propriamente de “omissão”, e sim de “ação”, ou melhor dizendo, de “decisão”, já que o relator, surpreendido pela incabível intervenção verbal feita pelo réu/embargante durante o julgamento do RED no 42.903/2010, de fato repeliu-a prontamente, de modo que nenhum reparo há de ser feito, mesmo em nome do princípio da ampla defesa.
O RI/TJMT exclui expressamente a sustentação oral no julgamento do recurso de embargos de declaração, razão pela qual, além de não se tratar de “omissão”, mas sim de típica, e descabida arguição de nulidade, tal, porém, inocorreu efetivamente no caso, e a decisão que rejeitou e coibiu a tentativa forçada de sustentação oral feita pelo réu/embargante em pleno curso do julgamento dos declaratórios, contou com o respaldo do Regimento Interno e de reiterados pronunciamentos da jurisprudência dos tribunais, notadamente do eg. STJ, consoante mostram os seguintes julgados:

E M E N T A: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO – INCLUSÃO EM PAUTA E PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES – DESNECESSIDADE. 1. A interpretação conjugada dos arts. 537 e 554 do CPC e 91, I, e 159 do RISTJ indica que os embargos de declaração devem ser levados em mesa, não sendo cabível a sustentação oral, de modo que a falta de intimação prévia dos advogados das partes para a sessão de julgamento respectiva, não implica qualquer nulidade. Precedentes. 2. Incidente de nulidade indeferido (STJ – Terceira Turma - PET no REsp. 830577/RJ – Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI – Julg. em 08/02/2011 - DJe 02/03/2011 - destaquei).

E M E N T A: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUSTENTAÇÃO ORAL: DESCABIMENTO – PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO ENTRE ERESP E RESP: DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC – REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DE REDISTRIBUIÇÃO DO RECURSO INDEFERIDOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS (STJ – CE – Corte Especial – EDcl. no AgRg. nos EAg. 134.8460/DF – Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI – Julg. em 16/05/2012 – DJe 28/05/2012 - destaquei)

E M E N T A: AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO ESPECIAL – PROCESSO PENAL – (...) – SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL – ÓBICE DISPOSTO NO ART. 159 DO RISTJ –(...). 1. (...). 2. (...). 3. Em agravo regimental, inexiste sustentação oral (art. 159, RISTJ). 4. (...). 5. (...). 6. Agravo regimental improvido (STJ – Sexta Turma – AgRg. nos EDcl. no REsp. 1.202.122/RJ – Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – Julg. em 17/04/2012 – DJe 10/05/2012).

No item “Omissão 10”, depois de novamente imputar ao relator do RED no 42.903/2010 a prática do crime de “prevaricação”, o réu/embargante alega “omissão” em decorrência não propriamente da falta de pronunciamento decisório sobre as questões meritórios envolvidas no recurso, nem sobre questão específica suscitada na sessão de julgamento, mas em razão de o relator não ter determinado – quando cientificado pessoal e diretamente do problema em sessão –, a “abertura de sindicância” para apurar a prática da “manipulação de acórdão com o voto do Dr. Silvério”, tendo o relator dito apenas que, como a matéria não tinha sido arguida no RED no 42.903/2010 (então em julgamento), não seria possível considerá-la naquela oportunidade, quando, segundo o embargante, cumpria ao relator “ao menos (ter ordenado) a abertura de sindicância para constar quem manipulou o acórdão em ambas as sessões dos julgamentos da ação rescisória no 36191/2005” (cf. fls. 2.755).
As notas taquigráficas da sessão de julgamento do RED no 42.903/2010 mostram que, abertos os trabalhos e feito o anúncio do julgamento preferencial do recurso pelo presidente da sessão (e também relator), o pedido de sustentação oral feito pelo réu/embargante (advogado em causa própria) foi prontamente indeferido pelo presidente. Incontinenti, porém, o embargante tomou a palavra para reiterar o pleito de sustentação oral, fazendo-o da seguinte maneira:

“Gostaria que se reportasse às folhas 1.756 e 1.757, que temos CDs de gravação do último julgamento, e às fls. 2.174, que tem a degravação desses julgamentos, em que consta um voto infringente, que é o voto do Dr. José Silvério, onde ocorreu a manipulação de acórdão, que me confere o direito de, em tese, a uma sustentação oralmente, porque é infringente, e a duas, Excelência, porque o embargante não embargou originalmente dos embargos interpostos pelo embargante. E a ele foi conferido, por despacho de decisão, do então relator, que ocorreria efeitos infringentes modificativos e foi lhe ofertado o prazo para contrarrazões.
“Portanto, não conceder a sustentação oral me parece um quanto cerceando à ampla defesa e o contraditório do ora embargante. Por isso recorro para que Vossa Excelência conceda a sustentação oral” (Vol. XIII - cf. fls. 2.691)

A resposta do presidente da sessão (e relator) foi a seguinte:

“Sim. Vou consignar em ata o protesto de Vossa Excelência. O nosso Regimento Interno exclui a possibilidade da sustentação oral em embargos de declaração, ainda que ele tenha efeitos infringentes, como é o caso do interposto por Vossa Excelência.
“Contudo, consignarei em ata o protesto de Vossa Excelência até para que possa manejar, se for o caso, recursos cabíveis contra este indeferimento” (Vol. XIII – cf. fls. 2.691/2.692).

Na sequência imediata, o réu/embargante disse:

“Perfeito. O fundamento da manipulação de acórdão com o voto do Dr. Silvério, também não é válido, não?”

E o presidente da sessão:

“Não, a questão não é matéria que está sendo arguida, mas o recurso interposto, que não se apresenta em condições de deferir a palavra reclamada por Vossa Excelência.”

E, por fim, o réu/embargante encerrou dizendo:

“Então tá. Muito Obrigado!” (Vol. XIII - cf. fls. 2.692).

Agora, no item “Omissão 9” dos presentes declaratórios (RED no 91.477/2011 – cf. fls. 2.755), o réu/embargante propõe a questão da nulidade do julgamento do RED no 42.903/2010 em razão de o presidente da sessão (e relator) ter se omitido diante daquela denúncia pública de “manipulação” do acórdão referente à Ação Rescisória no 36.191/2005, já que lhe cumpria, no mínimo, ordenar a apuração dos fatos.
Em primeiro lugar – salvo por desprezo injustificável às regras processuais –, não vejo como seria possível o exame dessa arguição aqui e agora na sede dos presentes declaratórios (RED no 91.477/2011), pois, realizado o julgamento da Ação Rescisória no 36.191/2005, e interposto, contra aquele v. acordão, recurso de Embargos de Declaração pelo requerido Ruy de Souza Gonçalves, não se vê no rol das razoes recursais alegação de “manipulação do acordão” embargado, conforme, aliás, destacou o eminente relator do RED no 42.903/2010, quando, durante a sessão de julgamento, instado pelo embargante a lhe conceder a palavra para fazer sustentação oral, esclareceu que aquela questão (“manipulação do acórdão”) não tinha sido arguida nos declaratórios (“...a questão não é matéria que está sendo arguida...” – cf. fls. Vol. XIII – cf. fls. 2.692).
Ora, se o julgamento do RED no 42.903/2010 não envolveu a questão inédita arguida oralmente pelo embargante em plena sessão (“manipulação de acórdão”), e não envolveu justamente porque referida questão não fora inserta nas razões recursais dos declaratórios como ponto sobre o qual o acórdão embargado se omitira, até porque nem poderia, já que a questão se referia a incidente burocrático relacionado à documentação da sessão de julgamento da própria ação rescisória, e não à matéria meritória em discussão, então, sob esse enfoque, não há qualquer omissão que deva agora ser suprida.
Mas há outro argumento que pode ser alinhado contra a possiblidade de exame dessa questão na sede dos presentes declaratórios.
O julgamento da ação rescisória foi ultimado na sessão do dia 18-08-2009, e no dia 23.04.2010 ocorreu a juntada da degravação do áudio tanto daquela sessão final como da primeira sessão realizada em 21.7.2009 (Vol. IX –cf. fls. 1.777/1.804 e 1.835/1.839), sendo que o RED no 42.903/2010 foi interposto exatamente no dia 29.04.2010 (Protocolo no 0042903-24.2010.811.0000 – Vol. IX - cf. fls. 1.851), ou seja, após a juntada da degravação do áudio da última sessão.
Não se diga, portanto, que não teria sido possível ao réu/embargante, quando da interposição do RED no 42.903/2010, arguir a tal “manipulação de acórdão”, posto que, na hipótese mais drástica, desde o dia 23.04.2010, com a juntada das peças de fls. fls. 1.777/1.804 e 1.835/1.839 (Vol. IX), ele passou a ter pleno, total e integral conhecimento de absolutamente todos os incidentes e falas ocorridos nas duas sessões de julgamento da ação rescisória.
Mas há mais.
Mesmo não tendo arguido formalmente essa questão no âmbito do RED no 42.903/2010, o que fez com que o relator não a conhecesse (“...a questão não é matéria que está sendo arguida...” – cf. fls. Vol. XIII – cf. fls. 2.692), sucedeu, porém, que, convocado para proferir o voto faltante à conclusão do julgamento, o eminente desembargador Marcos Machado decidiu se pronunciar sobre o tema, e, embora o trecho do voto por ele proferido nesse sentido já conste deste voto, volto novamente a transcrevê-lo para sublinhar bem a impertinência da argüição em foco:

“...entendo que deva ser apreciada a nulidade absoluta deduzida pelo embargante decorrente da suposta ‘manipulação’ do voto proferido pelo Des. José Silvério Gomes, na condição de 2o vogal, no julgamento da Ação Rescisória.
Para melhor compreensão, transcrevo seu voto:

“Cheguei ao mesmo entendimento do douto Relator. Na verdade, os juros que a juíza mandou aplicar não poderia porque os bancos captam o dinheiro na praça e com essa captação emprestam aos usuários e esses juros são regulados pelo Banco Central, a relação aqui dos autos é do Código Civil. No caso, os juros não são esses que a juíza mandou aplicar na sentença. A atualização realmente tem que ser pelo INPC e os juros têm que ser corrigidos pelo Código Civil de 1916 até a entrada do Código Civil de 2002. A partir pelo Novo Código Civil.
Quanto ao documento novo levarei em consideração porque segundo a perícia, inclusive consta do memorial, fls. 1041-TJ, a importância que deverá ser abatida no montante é de R$11.548,24 (onze mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos).
Assim, dou provimento parcial à rescisória para considerar o documento novo, como parte do pagamento da dívida de R$11.548,25 (sic) (...), e, quanto ao restante do débito, seja ele corrigido levando em conta o INPC e os juros de mora pelo Código Civil de 1916 até a entrada do novo Código Civil de 2002, ou seja, 0,5% até 2002 e a partir de 2002, 1,0%. Quanto à sucumbência, havendo vencido e vencedores, sucumbência recíproca e honorários de 10% (dez por cento) entre os advogados” (grifado).
(...)
Da comparação entre o conteúdo do voto proferido pelo Des. José Silvério Gomes e o teor do acórdão publicado, verifica-se que a conclusão do julgamento se encontra incompleta, na medida em que deixou de constar a divergência trazida pelo referido vogal ao dar ‘(...) provimento parcial à rescisória para considerar o documento novo, como parte do pagamento da dívida de R$11.548,25’ (...).
Nessa parte, o voto do Des. José Silvério Gomes não foi acompanhado pelos demais pares, ficando referido magistrado vencido.
Nesse contexto, embora não se vislumbre alteração jurídica na situação processual do embargante, porquanto mencionado posicionamento discordante restou isolado, não possuindo, portanto, o condão de modificar a conclusão do julgamento, a meu ver mostra-se imperioso que se retifique o acórdão em referência para acrescentar a apontada omissão.
Noutra quadra, registro que não vislumbrei indícios de que tenha havido manipulação do julgamento a ponto de causar nulidade da prestação jurisdicional no caso.
Isso porque, a oralidade adotada nos julgamentos colegiados sofre natural correção quando lançados em notas taquigráficas. Em outras palavras, a manifestação oral é adequada à linguagem escrita, podendo ser ratificadas ou retificadas as expressões impertinentes ou inúteis ao fundamento da decisão.
Com efeito, o ato processual, para se tornar válido, depende da autenticação do agente e da publicação oficial.
A partir desses elementos é que pode se considerar produzido ao to emanado em sessão de julgamento.
Quanto ao ilícito administrativo e/ou penal alegado, o próprio embargante encaminhou o fato para os órgãos constitucionalmente competentes para apuração, quais sejam o CNJ e o MP (cf. fls. 2.718).

Vê-se, pois, que, conquanto não suscitada nas razões do RED no 42.903/2010, e por isso mesmo não conhecida pelo relator, a alegação de “manipulação do acórdão” embargado (rescisória) foi admitida à discussão pelo 3o vogal enquanto hipótese de possível nulidade do julgamento, mas a conclusão estabelecida pelo 3o vogal, recepcionada pelos demais membros da Turma Julgador, foi pela validade do julgamento e do acórdão à míngua de qualquer foco de nulidade, mormente pela hipótese indicada.
Assim, por mais esse empecilho, não seria possível a rediscussão desse tema na sede dos presentes declaratórios, eis que já analisado e refutado pelo julgamento anterior, de modo que a insistente retomada da questão pelo embargante apenas caracteriza inadmissível tentativa rediscussão da matéria para fins de reversão da decisão já proferida.
De toda e qualquer maneira, e não por reputar sumária ou incompleta a abordagem feita pelo 3o vogal, nem por enxergar na arguição um mínimo atômico de pertinência e plausibilidade, aquiesço em aqui reconsiderá-la simplesmente para afastar de vez qualquer sugestão de má vontade ou prevenção para com a atividade postulatória desenvolvida de modo bastante peculiar pelo réu/embargante neste caso.
A compreensão atual dessa questão, sobretudo em virtude dos disparos que o embargante, a partir dela, e sempre com ênfase cada vez mais acentuada, efetuou em várias direções, mirando, sempre, o alvo declarado da proclamação de nulidade do julgamento da ação rescisória, reclama do analista postura de total despojamento, isenção, serenidade e estrito senso de responsabilidade para que as coordenadas fáticas e jurídicas dessa tumultuária arguição sejam adequadamente situadas, haja vista tanto desconforto, para dizer o mínimo, que ela já infligiu a considerável número de desembargadores deste Sodalício.
É que, devida à gravidade do tom acusatório com que o réu/embargante suscitou e vem retomando esse problema ao longo do processo, o analista incauto, e ainda desinformado, vê-se tomado pela chocante impressão – e eu também admito que, em princípio, fiquei intrigado quando fiz o primeiro contato com essa sustentação –, de que só pode mesmo ter ocorrido uma escandalosa, subversiva e medonha alteração da verdade processual, sob a conivência negligente, quando não resoluta co-participação delitiva (“condescendência criminosa em grupo”) da quase totalidade dos membros do Tribunal de Justiça, inclusive com o auxílio luxuoso do ilibado Procurador de Justiça que oficiou no caso, para fins de favorecimento material indevido ao Banco do Brasil em detrimento de direitos e interesses legítimos do réu/embargante.
Todavia, a verdade real, derivada do estudo crítico, cuidadoso e isento da materialidade processual, mostra que absolutamente nada disso aconteceu.
A alegada “manipulação” do acórdão da Ação Rescisória no 36.191/2005, embora, como se disse ali atrás, já adequada e satisfatoriamente enfrentada e repelida pelo julgamento do RED no 42.903/2010, o que não impediu o embargante de retomar a questão em vários passos ao longo da exposição recursal, dominando-a quase que por completo, exige prévia resposta a algumas questões cruciais.
O acórdão da Ação Rescisória no 36.191/2005 foi de fato “manipulado”? Em que consistiu a alegada “manipulação”? Quem a praticou? Com que finalidade foi praticada? E, por fim, se afirmativa a resposta às duas primeiras questões, quais efeitos práticos e jurídicos a tal “manipulação” projetou na conclusão final do julgamento e, por conseguinte, no plano do acertamento dos interesses de cada litigante?.
As duas primeiras questões obviamente se imbricam numa relação lógica e fatal, assumindo importância decisiva em relação às indagações seguintes e a todos os demais aspectos do problema, e é por isso que o ponto de partida do questionário supra deve adotar como estaca inicial a resposta dada pelo próprio embargante àquelas duas primeiras indagações.
“Manipulação”?
“Manipulação” é substantivação feminil do verbo “manipular”, e entre as várias acepções denotativas desse vocábulo, obviamente além do sentido lexical próprio de “ato de tocar, segurar ou transportar com as mãos” (“manejo”), os dicionários registram o uso pejorativo de “manobra oculta ou suspeita que visa à falsificação da realidade” (Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa 2.0). Nessa acepção, que parece mais próxima do emprego do vocábulo feito aqui pelo réu/embargante, “manipulação” transmite a idéia de interferência proposital e modificativa da mão humana em dada situação, com vistas à obtenção de resultado falseado e previamente colimado, o que, sob toda e qualquer perspectiva que se possa adotar, jamais traduz a real verdade histórica do que realmente aconteceu no caso (na verdade, NADA de irregular aconteceu!).
O embargante afirma que houve, sim, “manipulação” do acórdão, porque, entre o voto oral proferido pelo 2o vogal na sessão do dia 21-07-2005, e a posterior expressão escrita desse mesmo voto, constante do acórdão de fls., há divergências gritantes e despropositadas, as quais, pelas razões confusamente por ele declinadas, teriam de algum modo favorecido os interesses do Banco do Brasil. Alardeia, ainda, que houve “clipagem” de CD, possivelmente para dissipar vestígios das irregularidades perpetradas.
A ordem dos julgamentos nos tribunais é disciplinada pelo regimento interno de cada Corte e, aqui, no TJMT, o ritual começa com o anúncio do feito a ser julgado, após o que o relator fará, “em síntese, a exposição da causa ou dos pontos a que se circunscrever o recurso, evitando, sempre que possível, a leitura das peças dos autos” (RI/TJMT, art. 93, “caput”).
Após os debates orais, se cabíveis, “o Presidente (da sessão) colherá o voto do Relator, do Revisor, se houver, e dos demais Desembargadores que devam participar do julgamento, na ordem decrescente de antiguidade” (RI/TJMT, art. 94, “caput”).
O art. 96, §14, do RI/TJMT, diz que cada “julgador poderá falar duas vezes sobre toda a matéria do feito em julgamento e mais uma, para justificativa de eventual modificação do voto já proferido; nenhum deles falará sem que o Presidente lhe conceda a palavra, nem interromperá quem estiver no uso dela, sem o consentimento deste”.
A conclusão do rito está anunciada no art. 99 do RI/TJMT: “Terminada a votação, o Presidente anunciará o resultado do julgamento, que deve conter a conclusão dos votos vencedores e mencionar os votos vencidos e o submeterá à aprovação dos Desembargadores”, embora, “antes de aprovado o resultado, pode o Desembargador alterar o seu voto” (RI/TJMT, art. 99, §1o).
A referencia que faço aqui ao ritual de julgamento dos feitos da competência do Tribunal objetiva ressaltar, principalmente, a recomendação regimental expressa para que, “sempre que possível, (seja evitada) a leitura das peças dos autos”, e que não só a exposição da matéria controvertida, feita inicialmente pelo relator do caso, mas também os votos de cada um dos membros da Turma Julgadora observe oratória desvinculada da leitura solene de votos escritos e do conteúdo de peças dos autos (RI/TJMT, art. 93, “caput”).
Ora, se o próprio Regimento Interno do Tribunal recomenda que se observe a livre exposição oratória da causa, e que os votos sigam a mesma modalidade discursiva – embora, certamente, não haja proibição expressa à leitura maçante e sonífera de votos quilométricos (como é o caso deste aqui), mas só desencorajamento para que não se inflija aos presentes tamanho sofrimento psicológico –, seria preciso que o sistema regimental de franco apreço pela livre oralidade também incluísse salvaguardas capazes de assegurar a intelecção dos pronunciamentos e, sobretudo, a sujeição da expressão escrita da fala de cada julgador às regras da normal culta e da redação oficial, já que os votos proferidos (escritos ou verbais), deverão constar dos autos como parte integrante da estrutura formal do acórdão.
As manifestações orais ocorridas durante a sessão de julgamento – sustentação oral, questões de ordem, indagações, observações, debates e, sobretudo, o voto de cada membro da Turma Julgadora, este último, obviamente, quando não feito por escrito –, além do registro manual a cargo do pessoal da Taquigrafia, são também capturadas pelo sistema áudio-visual manejado pela equipe técnica de prontidão em cada sessão, sistema integrado por um mecanismo de áudio-visual (imagem e voz dos atores) e outro apenas de gravação da voz, sendo tudo registrado digitalmente em mídia eletrônica apropriada (HD, CD etc), e depois, sempre com o auxílio das notas taquigráficas que foram elaboradas concomitantemente, convertidas à adequada expressão escrita vernacular, corrigidas e só então passam a compor o corpo formal do acórdão.
O Regimento Interno do TJMT fala em “notas taquigráficas” (RI/TJMT, art. 104, §2o), mas o emprego da taquigrafia clássica é hoje meramente adminicular, já que a realidade hodierna lida preferencialmente com a documentação digital de todas as manifestações orais verificadas em sessão, que depois são “degravadas”, ou seja, vertidas à expressão escrita em vernáculo, para que sejam submetidas, no prazo de 48 horas, à revisão dos desembargadores votantes (RI/TJMT, art. 104, §3o), o que na prática só ocorre quando, e.g., os membros da Turma Julgadora improvisam discursos para fundamentar seus votos de adesão ou divergência às teses em discussão.
O fato é que o discurso feito de improviso, com o qual o julgador, ali, na hora, articula fundamentos, geralmente à custa de esforços mnemônicos, para elaborar voto (oral) de adesão ou divergência, não pode ser transposto para o papel in natura, e assim, tal qual literalmente pronunciado no calor do debate travado em sessão, constituir elemento formal do acórdão, decorrendo daí, portanto, a necessidade da correção posterior (“revisão” – RI/TJMT, art. 104, §3o), para retificação de atropelos semânticos, extirpação de redundâncias e contradições embaraçosas, depuração de onomatopeias, hipérboles e ofensas involuntárias às regras da norma culta, tudo para sujeição do texto elaborado a partir do voto proferido oralmente às exigências mínimas de intelecção e de correção gramatical.
O voto improvisado e proferido oralmente em sessão, como de resto todo e qualquer pronunciamento ali verbalizado sob tais condições – sempre marcado pelo selo da espontaneidade e não raras concessões ao coloquialismo –, é comparável a uma pedra preciosa em estado bruto cuja lapidação lhe dará atributos de valor, beleza e potência. Farei a demonstração mais adiante da verdade dessa metáfora pela confrontação do teor do voto “in natura”, proferido pelo desembargador José Silvério Gomes (2o vogal) na primeira sessão de julgamento da AR no 36.191/2005, sem correção e ajustes, com o texto final do mesmo voto já incorporado ao acórdão.
Ainda que inexistisse autorização regimental expressa (mas há a – RI/TJMT, art. 104, §3o), ainda assim seria preciso depurar dos votos e demais manifestações proferidas verbalmente em sessão aqueles aspectos destituídos de relevância estrutural/discursiva e de pertinência ideológica para com a real vontade decisória exprimida pelo votante, justamente para que se possa ajustar a expressão escrita do voto oral, sem mutilação mínima daquela pertinência ontológica, às exigências de inteligibilidade, correção gramatical, objetividade, concisão, boa forma literária etc.
Levada a ideia contrária a nível mediano de insensatez, então todo e qualquer evento sonoro, por mais irrelevante, impertinente e grotesco que se possa considerar, mas desde que captado pelo sistema oficial de gravação auditiva durante o voto ou qualquer outra manifestação verbal do membro da Turma Julgadora, haveria de ser posteriormente degravado e inserido no corpo formal do acórdão, significando dizer, sob visão assim tão radical quanto estúpida, que as depurações e ajustes redacionais necessários para que do acórdão conste apenas, sob formalização literária escorreita, o pensamento autêntico do votante, importaria em “manipulação” do acórdão.
Sendo assim, e segundo essa visão extrema, até mesmo espirros, tosses, pigarros, flatos, risadas, murmúrios paralelos, enfim, todo e qualquer evento sonoro circunstancial de qualquer jaez, desde que ocorrente e captado durante o voto oral, haveria de ser obrigatoriamente degravado e inscrito no corpo formal do voto, sob pena de...“manipulação”!
No caso presente – observada a fórmula regimental vigente desde quando Pascoal Moreira Cabral comeu a primeira cabeça de pacu às margens do rio Cuiabá – constato que a “degravação” do registro de áudio, ou seja, a expressão escrita do voto oral proferido pelo 2o vogal (des. José Silvério Gomes) na sessão de julgamento do dia 21-07-2005, sofreu pequenos ajustes de ordem exclusivamente formal, e absolutamente necessários, para que a transmutação da voz humana do vogal em texto escrito oficial fosse ajustada à formatação jurídico/literária apropriada, com exclusão daqueles elementos impuros e irrelevantes, mas sem qualquer mínima afetação à essência do discernimento realizado (provas e questões jurídicas), e com total preservação da vontade decisória do douto 2o vogal tal qual exprimida por ele oralmente em sessão.
Vejamos, portanto, como o voto oral proferido pelo desembargador José Silvério Gomes (2o vogal) foi reduzido à expressão escrita vernacular escorreita, pelo pessoal do núcleo de Taquigrafia do TJ, com apoio nas notas taquigráficas e no registro áudio-visual da sessão, e confrontemos, em seguida, essa expressão escrita escorreita, que passou a constituir parte integrante do acórdão, com o teor do discurso em sua forma bruta, ou seja, exatamente como o voto foi oralmente pronunciado pelo 2o vogal durante a sessão.
O texto contido no acórdão de fls. 1.567/1.586, ou mais precisamente às fls. 1.585, registra a formalização oficial e definitiva (texto escrito) do voto oral proferido na sessão do dia 21-07-2005 pelo eminente desembargador José Silvério Gomes (2o vogal), e, como a única manifestação dele durante todo o julgamento da ação rescisória, possui o seguinte teor:

VOTO
EXMO. SR. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES (2o VOGAL)
Egrégia Turma:
Senhor Presidente:
Cheguei ao mesmo entendimento do douto Relator. Na verdade, os juros que a juíza mandou aplicar não poderia porque os bancos captam o dinheiro na praça e com essa captação emprestam aos usuários e esses juros são regulamentados pelo Banco Central, a relação aqui dos autos é do Código Civil. No caos, os juros não são esses que a juíza mandou aplicar na sentença. A atualização tem que ser pelo INPC e os juros têm que ser corrigidos pelo Código Civil de 1916 até a entrada do Código Civil de 2002. A partir daí pelo Novo Código Civil.;
Quanto ao documento novo levarei em consideração porque segundo a perícia, inclusive consta do memorial, fls. 1041-TJ, a importância que deverá ser abatida no montante é de R$11.548,24 (onde mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos).
Assim, dou provimento parcial à rescisória para considerar o documento novo, como parte do pagamento da dívida de R$11.548,25 (onze mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), e, quanto ao restante do débito, seja ele corrigido levando em conta o INPC e os juros de mora pelo Código Civil de 1916 até a entrada do novo Código Civil de 2002, ou seja, 0,5% até 2002 e a partir de 2002, 1,0%. Quanto à sucumbência, havendo vencido e vencedores, sucumbência recíproca e honorários de 10% (dez por cento) entre os advogados (cf. fls. 1.585).

Às fls. 1.743/1.733, encontramos cópia do mesmo acórdão, e ali também a expressão escrita do voto oral proferido em sessão pelo desembargador José Silvério Gomes (2o vogal) possui o mesmo conteúdo, embora, quanto à forma de expressão, traz algumas pequenas inserções e divergências, que transcrevi “entre aspas” e negritado, mas que de modo algum o descaracterizam como texto em essência distinto daquele visto às fls. 1.585:

VOTO
EXMO. SR. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES (2o VOGAL)
Egrégia Turma:
Senhor Presidente:
Peço vênia ao Desembargador José Ferreira Leite que pediu vista dos autos, mas desde já vou adiantar o meu voto, pois cheguei quase ao mesmo entendimento do douto Relator.
Na verdade, os juros que a juíza mandou se corrigir (no anterior: mandou “aplicar”) não poderia porque os bancos captam o dinheiro na praça e com essa captação emprestam aos usuários e esses juros são regulamentados pelo Banco Central, e a relação aqui (no anterior: relação aqui “dos autos é”) do Código Civil. No caso, os juros não é esse (no anterior: não “são esses”) que a juíza mandou aplicar (no anterior: mandou aplicar “na sentença”). A atualização realmente tem que ser pelo INPC e os juros têm que ser corrigidos pelo Código Civil de 1916 até a entrada do Código Civil de 2002 (no anterior: “A partir daí pelo Novo Código Civil”).
Quanto ao documento novo levarei em consideração porque segundo a perícia, inclusive consta do memorial, fls. 1041-TJ, a importância que deverá ser abatida no montante é de R$ 11.548,24 (onze mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos)
Assim, dou provimento parcial à rescisória para considerar o documento novo, em (no anterior: “como” parte) parte o pagamento da dívida de R$ 11.548,25 (onze mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), e, quanto ao restante do débito, seja ele corrigido levando em conta o INPC e os juros de mora pelo Código Civil de 1916 até a entrada do novo Código Civil de 2002, ou seja, 0,5% até 2002 e a partir de 2002, 1.0%. Quanto à sucumbência, havendo vencido e vencedores, sucumbência recíproca e honorários de 10% (dez por cento) entre os advogados” (cf. fls. 1.743/1.733).

A degravação desse mesmo voto, feita a requerimento do réu/embargante, e constante do termo de fls. 1.777/1.804, denominado “DEGRAVAÇÃO DO JULGAMENTO AÇÃO RESCISÓRIA No 36191/2005 DATA DO JULGAMENTO: 21-07-2009”, subscrito pela “Assessora de Redação e Debates Luciane Mara Bastos Santana”, praticamente coincidente com a literalidade daqueles de fls. .743/1.733 e 1.585, tem o seguinte conteúdo:

VOTO
EXMO. SR. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES (2o VOGAL)
Egrégia Turma:
Senhor Presidente:
Peço vênia ao Desembargador José Ferreira Leite que pediu vista dos autos, mas desde já vou adiantar o meu voto, pois cheguei quase ao mesmo entendimento do douto Relator.
Na verdade, os juros que a juíza mandou se corrigir não poderia porque os bancos captam o dinheiro na praça e com essa captação emprestam aos usuários e esses juros são regulamentados pelo Banco Central, e a relação aqui do Código Civil. No caso, os juros não é esse que a juíza mandou aplicar na sentença. A atualização realmente tem que ser pelo INPC e os juros têm que ser corrigidos pelo Código Civil de 1916 até a entrada do Código Civil de 2002.
Quanto ao documento novo levarei em consideração porque segundo a perícia, inclusive consta do memorial, fls. 1041-TJ, a importância que deverá ser abatida no montante é de R$ 11.548,24 (onde mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos).
Assim, dou provimento parcial à rescisória para considerar o documento novo, em parte o pagamento da dívida de R$ 11.548,25 (onde mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), e, quanto ao restante do débito, seja ele corrigido levando em conta o INPC e os juros de mora pelo Código Civil de 1916 até a entrada do novo Código Civil de 2002, ou seja, 0,5% até 2002 e a partir de 2002, 1.0%. Quanto à sucumbência, havendo vencido e vencedores, sucumbência recíproca e honorários de 10% (dez por cento) entre os advogados (cf. fls. 1.801/1.802).

Na essência, todos esses textos coincidem.
Todavia, como o réu/embargante continuou a desdenhar e a duvidar da veracidade dos textos de fls. 1.567/1.586, 1.743/1.733 e mesmo daquele encartado às fls. 1.801/1.802, resultante da degravação solicitada por ele próprio, decidi, então, para espancar definitivamente qualquer dúvida a respeito, para saber de uma vez por todas se houve ou não a tal divergência manipuladora e tendenciosa entre o voto oral proferido em sessão pelo 2o vogal e a posterior expressão escrita final desse voto, conforme alegado pelo réu/embargante, decidi aguçar o sentido auditivo para ouvir, eu mesmo, repetidas vezes, o conteúdo do CD de fls. 1.756 (leitura digital feita pelo “Windows Media Player” entre 01:00:4 até 01:02:33), e a seguir, com a maior fidelidade que me foi possível, faço a reprodução escrita da fala (voto) do eminente desembargador José Silvério Gomes exatamente conforme ela se encontra gravada naquela mídia, com todas as suas reticências, falhas, atropelos e outros aspectos caracterizadores do falar improvisado:

Vou pedir vênia ao eminente desembargador José Ferreira...mas já vou adiantar o meu voto...compreendi bem a matéria...e...(inaudível) o eminente relator, porque na verdade os juros... é...é...que a juíza mandou que se corrigisse não poderia mesmo porque os bancos captam dinheiro na praça, né?, e, né?, com essa captação eles emprestam aos usuários e...e... esses juros são regulamentados pelo Banco Central.
A relação aqui é outra...não é essa relação, a relação aqui é do código civil...então no caso aí os juros não é esse que a juíza mandou aplicar na sentença...então a relação aí, a atua...atualização realmente tem que ser pelo INPC e os juros tem que ser corrigido pelo código civil de dezesseis até a entrada do código civil de de dois mil e dois, a partir daí corrige pelo código civil de dois mil e dois.
Tô votando nesse sentido.
Quanto ao documento novo, também vou levar em consideração, porque a perícia, consta aqui do do memorial, folhas mil e quarenta e um do TJ, e...é...isso porque segundo observa da prova pericial, folhas TJ mil e quarenta e um, os lançamento dos valores de dois mil, dois mil e setecentos, efetivados em quatro e oito do nove de noventa e sete, aspas, diz o perito, possui relação com a escritura pública de confissão de dívida composição e assunção de dívida, fecha aspas.
Logo, tais importâncias ao menos deverão ser abatidas no montante de onze mil quinhentos e quarenta e oito reais...então eu voto no sentido de que seja levado em conta o documento novo, não é justo, né?, que aí dá dá um rendimento indevido, não é justo que o autor receba o que ele já recebeu, né?, pela segunda vez, e dou provimento parcial a rescisória para considerar o documento novo, né?, como parte de pagamento da dívida de onze mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos e quanto ao quanto restante do débito seja ele corrigido levando em conta os índices oficiais ou seja o INPC e os juros de mora pelo código civil de dezesseis até entrada em novo...entrada do novo código em dois mil e dois...ou seja meio por cento até dois mil e dois e a partir de dois mil e dois um por cento
Eu tô votando nesse sentido
E quanto a...a sucumbência, em havendo vencido e vencedores, né?, sucumbência recíproca e honorários de dez por cento repartido para os advogados
Voto nesse sentido senhor presidente (cf. CD de fls. 1.756, leitura pelo “Windows Media Player” entre 01:00:4 até 01:02:33).

Constatei, como qualquer pessoa dotada de funcionalidade auditiva mínima também pode facilmente constatar, que houve fidelidade ideológica e estrutural, ou seja, coincidência essencial de forma e fundo entre o registro de áudio contido no CD de fls. 1.756, precisamente entre 01:00:4 até 01:02:33, e os textos de fls. 1.567/1.586, 1.743/1.733 e fls. 1.801/1.802, produzidos pelo núcleo taquigráfico do Tribunal enquanto expressões escritas reais e fidedignas do voto proferido verbalmente pelo desembargador José Silvério Gomes na sessão ordinária de julgamento da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do dia 21-07-2005.
Que vê “manipulação” na substituição revisional da locução “Tô votando nesse sentido”, por “voto nesse sentido”, ou “vou pedir vênia”, por “peço vênia”, ou, “os juros...é”, por “os juros são”, ou, ainda, “os bancos captam dinheiro na praça, né?, e, né?”, por simplesmente “os bancos captam o dinheiro na praça”, que não implica alteração substancial mínima do sentido daquilo que o orador deseja transmitir ao interlocutor, é porque lamentavelmente ignora as regras regimentais que disciplinam o processo burocrático de confecção de acórdãos.
O texto inserido no corpo formal do acórdão, ali inserto depois de criteriosa revisão e dos ajustes formais necessários, alberga exatamente a mesma conclusão que se ouve anunciada no voto oral capturado pelo sistema áudio-visual e registrado no CD de fls. 1.756, a saber, acolhimento parcial da pretensão rescisória para, primeiramente, considerar a validade e eficácia do “documento novo”, com determinação para que se abatesse sobre o valor de R$ 11.548,24 aquele valor indicado no tal documento novo, e, havendo saldo credor remanescente, que a correção/atualização deste observasse o Código Civil, e não as regras aplicáveis ao cheque especial.
A coincidência entre o conteúdo do voto reduzido à forma escrita, incluído no acórdão de fls. 1.567/1.586, e o registro de áudio do mesmo voto, contido no CD de fls. 1.756, também abrange, praticamente “verbum ad verbum”, as razões e fundamentos alinhados pelo 2o vogal para justificar sua opção decisória pela procedência parcial do pedido.
O que não constou do voto escrito, e nem poderia mesmo constar – daí a imposição regimental para que se faça a “revisão” posterior do teor das manifestações orais proferidas livremente em sessão exatamente como capturadas e registradas pelas notas taquigráficas (estas, como já mencionado, elaboradas também com apoio no registro áudio-visual das sessões) –, foram expressões do tipo “né?”, “tô”, “dá...dá”, “é...é”, além de reticências, cacofonias, anacolutos, silepses, erros de concordância e atropelos prosódicos, incidentes próprios e frequentes à fala improvisada.
Conheço desembargador do TJMT que, mercê de incorrigível prosódia regionalista – ou seria isto dislalia –, ao invés de dizer “pleno”, com “pl”, pronuncia “preno”, com “pr”, e embora tais distorções de pronúncia fiquem assim gravadas na base do registro áudio-visual da sessão, nem por isso o pessoal da taquigrafia as transpõe para o papel tais como pronunciadas, ou seja, nem por isso é lançado no corpo formal do acórdão, v.g., o inexiste vocábulo “preno”. Sem falar das “mineirices” (“uai”, “sô”), “cuiabanices”, “gauchices” e por aí vai!
O único e irrelevante incidente que ocorreu e envolveu o voto oral proferido pelo desembargador José Silvério Gomes – certamente por lapso humano involuntário de tipo bem recorrente na fase de confecção do acórdão a partir dos registros auditivo e taquigráfico da sessão de julgamento –, foi a falta de registro referencial no acórdão à divergência aberta por ele, 2o vogal, pois, com efeito, não constou do acórdão rescisório que o 2o vogal, embora vencido, acolhera a tese bancária do pagamento (parcial) da dívida pela atribuição de veracidade ao teor dos documentos novos apresentados pelo Banco.
Neste particular, embora desfalcado de dado totalmente irrelevante em termos conseqüenciais, o acordão realmente padeceu de omissão mínima e ficou formalmente incompleto, já que a regra do art. 99, “caput”, do RI/TJMT, diz que, terminada “a votação, o Presidente anunciará o resultado do julgamento, que deve conter a conclusão dos votos vencedores e mencionar os votos vencidos e o submeterá à aprovação dos Desembargadores” (grifei), devendo o acórdão exprimir com a maior fidelidade possível essa declaração conclusiva, e, no caso, como já ressaltado, foi omitida a referencia sintética à divergência aberta sem sucesso pelo voto do 2o vogal.
Essa omissão formal, mínima e irrelevante, todavia, não passou despercebida ao eminente desembargador Marcos Machado, quando do julgamento do RED no 42.903/2010; ele surpreendeu a falha e deu provimento parcial aos declaratórios para que a posição divergente do 2o vogal fosse incluída no corpo do acórdão, alinhando as seguintes razões que novamente transcrevo:

Da comparação entre o conteúdo do voto proferido pelo Des. José Silvério Gomes e o teor do acórdão publicado, verifica-se que a conclusão do julgamento se encontra incompleta, na medida em que deixou de constar a divergência trazida pelo referido vogal ao dar ‘(...) provimento parcial à rescisória para considerar o documento novo, como parte do pagamento da dívida de R$11.548,25’ (...).
Nessa parte, o voto do Des. José Silvério Gomes não foi acompanhado pelos demais pares, ficando referido magistrado vencido.
Nesse contexto, embora não se vislumbre alteração jurídica na situação processual do embargante, porquanto mencionado posicionamento discordante restou isolado, não possuindo, portanto, o condão de modificar a conclusão do julgamento, a meu ver mostra-se imperioso que se retifique o acórdão em referência para acrescentar a apontada omissão.

Especialmente indignado com o desembargador Marcos Machado, que não divisou – como eu também não enxerguei –, “indícios de (...) manipulação do julgamento a ponto de causar nulidade da prestação jurisdicional no caso”, o embargante sustentou, especialmente por conta do asserto supratranscrito, a ocorrência de omissão (“Omissão 29”), tachando o voto proferido pelo aludido julgador de “fato mais triste a ser relatado nos embargos”, e sem “nenhum valor” (cf. fls. 2.781/2.782); no tem “Omissão 32”, diz que, queira ou não o desembargador (Marcos Machado), “O ACÓRDÃO FOI EFETIVAMENTE MANIPULADO E CLIPADO”, daí porque, ao se deparar com negativa desse fato, diz que não pode “DEIXAR DE REGISTRAR A OMISSÃO E PREVARICAÇÃO COM DOLO” do referido desembargador (cf. fls. 2.783/2.784).
É certo que a divergência manifestada pelo 2o vogal, que contrariou o voto do relator para reconhecer a presença e conferir valor probatório aos “documentos novos” apresentados pelo Banco do Brasil, e assim, embora vencido e isolado nesse ponto, reconhecer a quitação parcial da dívida, não constou da proclamação do resultado do julgamento, nem integrou o corpo formal do acórdão.
Mas essa pequena falha de maneira alguma afetou a verdade do julgamento, nem falseou, em qualquer medida significativa, o próprio anúncio formal do resultado da votação, pois, ainda que incluída no acórdão a referência à divergência pontual aberta pelo do 2o vogal, a conclusão final permaneceria inalterada, ou seja, o acórdão anunciaria, de qualquer maneira, a procedência apenas parcial da ação rescisória.
Independentemente da divergência aberta inutilmente pelo eminente 2o vogal – que ficou vencido e isolado, repita-se, no acolhimento da tese bancária da existência de “documento novo” –, o resultado do julgamento e o seu anúncio formal sintético expresso na ementa permaneceriam ferreamente inalterados (procedência parcial do pedido), ainda que a “manipulação” (sic) apontada pelo embargante não tivesse se verificado.
A verdade é que, sob qualquer enfoque, como adrede já exaustivamente demonstrado, não tem sentido algum a sustentação de que referida omissão formal resultou de “manipulação” irregular do acórdão, até porque ela seria perfeitamente corrigível tanto de ofício ou a pedido de qualquer interessado incontinenti a sua constatação, conforme dispõe o §4o do art. 103 do RI/TJMT, que tem a seguinte redação:

§ 4o - As inexatidões materiais e os erros de escrita ou de cálculo contidos na decisão podem ser corrigidos por despacho do Relator, de ofício ou a requerimento do interessado ou por via de embargos de declaração, quando cabíveis. Se ocorrer divergência entre o acórdão já publicado ou a ata, caberá a qualquer dos julgadores, mediante exposição verbal em sessão, ou às partes, por meio de embargos de declaração, pedir a emenda adequada; verificando a turma julgadora que o erro está no acórdão, será este retificado ou substituído, constando na ata as modificações, que serão publicadas no órgão oficial.

E não por outra razão, ou seja, possibilidade de retificações, ajustes, suprimento de omissões no acórdão após a lavratura deste, já que estamos cuidando de deficiências de forma e fundo só evidentes após a confecção formal do acórdão, o Regimento Interno do Tribunal concede prazo para conferência e possível adoção daquelas providências saneadoras, para só então o texto final do acórdão seguir à publicação oficial.
Nesse sentido, é bem inequívoco o teor do art. 104, “caput”, do RI/TJMT, que dispõe o seguinte:

Art. 104 - Os acórdãos serão lavrados, sempre que possível, por meio eletrônico, segundo dispuser Resolução do Tribunal Pleno, devendo ser conferidos e assinados até a sessão ordinária seguinte à do julgamento ou, em caso justificado, no prazo de 02 (duas) sessões ordinárias.

Por fim, observo que, no caso presente, talvez impressionado pelo furor com que a alegação de “manipulação” de acórdão foi amiúde estadeada pelo réu/embargante, o eminente e generoso prolator da r. decisão de fls., ignorando a proibição expressa do § 4° do art. 104 do RI/TJMT, deferiu o pleito de fls., autorizando o fornecimento de cópia da gravação do áudio das sessões de julgamento dos feitos ali referidos, quando a norma regimental aludida diz claramente que: “Não serão fornecidas certidões ou cópias de notas taquigráficas ou transcrição de gravação dos trabalhos e debates”.
O embargante diz que, durante o julgamento da Ação Rescisória no 36.191/2005, relator e demais membros da Turma Julgadora foram cientificados de que o Banco do Brasil havia falsificado o extrato bancário de sua conta corrente para tentar se esquivar da obrigação imposta pela sentença rescindenda de restituir valores à sua conta, mas esse alerta, envolvendo a revelação de fato grave e decisivo, verdadeira questão de “segurança nacional” (sic), foi solenemente ignorado pelos desembargadores.
Ele assegura que precisamente em razão do desprezo dessa informação pelos participantes do julgamento, que assim agindo se omitiram quanto às providências legais cabíveis, e por isso mesmo cometeram “prevaricação” e “condescendência criminosa” em grupo (sic), o pedido rescisório foi julgado parcialmente procedente em prejuízo do réu/embargante e com violação aos diversos preceitos legais e princípios jurídicos que indica, sendo nulo, por tal razão, aquele malfadado julgamento.
O assunto é retomado no item “Omissão 26” em meio à renovação da discussão sobre a intempestividade da interposição Agravo Regimento no 57.527/2005 (cf. fls. 2.775/2,776), tema este já analisado, e também no item “Omissão 28”, quando ali, conjurando forças para rebater a “falácia proferida pelo douto relator Orlando de Almeida Perri”, consistente na afirmação de que julgava a causa sem paixão (cf. fls. 2.779), volta novamente a criticar a realização da prova pericial no campo da ação rescisória, e diz que houve favorecimento ao Banco quando a este foi permitido apresentar “documento novo que comprovaria o pagamento” (cf. fls. 2.779), mormente, ainda, pela omissão do relator quanto à alegação de “FALSIFICAÇÃO DE EXTRATO PROMOVIDA PELO BANCO DO BRASIL”, agindo “COM NÍTIDA PARCIALIDADE” (cf. fls. 2.780).
Na verdade, aconteceu que na sessão de julgamento do dia 21-07-2005, após leitura do relatório, a palavra foi franqueada ao ilustre advogado Milton Vizini Correa Júnior para sustentação oral em nome do réu, e as notas taquigráficas registram a seguinte manifestação daquele advogado:

“O documento que o banco pretende seja havido por novo, de modo a permitir a desconstituição do julgado, de novo nada tem, foi a prova pericial que identificou tratar-se de documento manipulado apenas para servir de prova nestes autos.
O Senhor perito João Rubens, compulsando os autos quando de análise dos documentos de folhas 23 e 24 em extrato da conta vinculada número 31027001-4 do sistema CLC versão 404.04, observou que na data do dia 22/8/2005 às 14h23’18” o banco apresenta uma determinada situação do extrato de conta do correntista. Quase três anos depois o banco saca novamente um extrato da mesma natureza, consignando dia, hora, minuto e segundo, só que alterando o requisito aonde constava um determinado valor em crédito, estava em débito.
Essa circunstância foi muito bem colocada na perícia para mostrar a imprestabilidade do documento para fins de ação rescisória. Trata-se de um documento manipulado, o que revela a facilidade com que o banco manipula dados de seus correntistas, portanto, de novo o documento nada tem, sempre esteve nos arquivos do banco, apenas foi utilizado de modo a servir-se de prova nestes autos”. (sessão dia 21.07.2009 – Vol. IX - cf. fls. 1.785/1.786)

O ilustre advogado Milton Vizini não denunciou a partir da tribuna a prática do crime de “falsificação” de documento, na verdade ele sequer balbuciou a palavra “falsificação”, nem imputou a qualquer pessoa física a prática de fato concreto que ele, Dr. Milton, afirmou inserto nos quadrantes típicos do delito de falso sob quaisquer de suas modalidades (Código Penal, arts. 293 e segs. úteis), e, sobretudo, em momento algum, o ilustre advogado solicitou do relator ou de membro da Turma Julgadora a adoção de providências de quaisquer natureza.
O que ele disse em alto e bom tom, tal qual se encontra lançado nas notas taquigráficas, foi que, segundo a “análise dos documentos de folhas 23 e 24 em extrato da conta vinculada número 3102001-4 do sistema CLC versão 404.04”, ali estava demonstrada “determinada situação (...) da conta do correntista” que, “três anos depois”, novo extrato da mesma conta bancária já revelava situação diferente, ou seja, teria havido alteração de dados (valores), pois, “onde constava um determinado valor em crédito, estava (agora) em débito” (cf. fls. 1.786).
Além disso, e sempre se reportando ao que tinha sido “muito bem colocada na perícia”, afirmou que o “documento novo”, exibido pelo Banco do Brasil para obter a rescisão parcial do julgado, era de todo imprestável e inservível à finalidade rescisória, já que se tratava de “documento manipulado”, e aquela situação, segundo ele, mostrava o quanto era fácil para o Banco “manipular dados de seus correntistas”, mas o foco central da argumentação era o de que “de novo o documento nada (tinha), já que “sempre (estivera) nos arquivos do banco” (cf. fls. 1.786).
A certeza jurídica de que a afirmada “manipulação” de dados da conta do réu constituiu prática do crime de “falsidade documental”, por correspondência dos fatos à figura típica pertinente (CP, arts. 293 e segs), só virá após copiosa apuração inquisitorial de todas as circunstâncias que envolveram o episódio e, sobretudo, superveniência de decisão judicial condenatória dos implicados, não antes disso.
E, talvez por compreender muito bem esses pressupostos, o ilustre advogado Milton Vizini afirmou, sempre com cautelosa referência ao que teria sido colocado “na perícia”, apenas a prática de “manipulação” possivelmente irregular de dados da conta corrente, abstendo-se de condenar, desde logo, o Banco do Brasil, seus advogados ou quaisquer de seus empregados como falsários cínicos e mendazes.
O propósito da sustentação oral feita pelo réu/embargante, por meio de seu ilustre advogado, não era acusatório, ou seja, não se esgotava na finalidade da incriminação penal do agente responsável pela “manipulação” dos dados; aliás, sequer focalizou o problema da manipulação em si mesma, tanto é que nenhuma providência, sobretudo de caráter inquisitorial foi solicitada na ocasião. Repito: nenhuma providência foi solicitada pelo réu. A sustentação oral pretendia demonstrar que, inclusive pelo que defluía daquele cenário de dados possivelmente manipulados, não se podia falar em “documentos novos”, já que os dados estampados nos tais documentos sempre estiveram “nos arquivos do banco”, e de lá tinham sido extraídos só para servir “de prova nestes autos” (cf. fls. 1.786).
Ora, como o réu/embargante silenciou, durante a sessão do dia 21-07-2005, sobre a adoção de providências em relação à alegada “manipulação” dos dados bancários de sua conta, o caso não mereceu do relator ou dos demais membros da Turma Julgadora qualquer consideração especial mais verticalizada, até porque, como mais diante ficará melhor demonstrado, a tese bancária da quitação da dívida, e com ela os documentos que pretendiam lhe conferir respaldo, inclusive aqueles possivelmente “manipulados”, foi rejeitada pela maioria dos desembargadores votantes.
Transcrevo a seguir trecho do voto proferido pelo eminente desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha (relator da rescisória) que restringiu o exame da documentação apresentada pelo Banco exclusivamente ao caráter prestável ou não à finalidade rescisória pretendida, e contra essa abordagem – até porque ela favorecia o embargante na medida em que rejeitava a validade e eficácia dos “documentos novos” –, igualmente não se viu qualquer irresignação por parte do réu na seqüência imediata à prolação do voto:

“Assim, pelos documentos e laudos periciais apresentados, ficou claro que o valor de R$ 11.548,24, da conta corrente do réu e usado para pagamento pela sua empresa, não foi assumido como prejuízo pelo banco, tampouco creditado na conta corrente do réu.
Dessa forma, não logrou êxito o autor em demonstrar a efetivação do crédito na conta corrente do réu, o que se conclui que a decisão, na parte em que foi determinado a restituição do valor de R$ 11.548,24 não deve ser alterada (sessão do dia 21.07.2009 – Vol. IX - cf. fls. 1.792/1.793).

O art. 40 do CPP diz que, quando “em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia”. No caso, porém, nem o próprio réu/embargante, por meio de seu advogado Milton Vizini, afirmou “a existência de crime de ação pública”, mas apenas que determinada situação da conta corrente, retratada em documentos bancários de três anos atrás, apresentava atualmente dados divergentes da situação anterior, e que essa divergência teria resultado de “manipulação”, vocábulo que o réu/embargante (via advogado) preferiu utilizar para qualificar a situação ao invés do termo “crime”, quando nada poderia impedi-lo de dizê-lo.
Mas, qual foi a importância dos “documentos novos” apresentados pelo Banco para comprovar a quitação do débito?
Ou seja, qual o peso probatório e o impacto dos tais documentos no julgamento da ação rescisória?
Absolutamente nenhum!
Afirmei repetidas vezes, e até desnecessariamente em razão da eloqüência auto-explicativa da ementa de fls., que a Turma Julgadora desacolheu o pedido rescisório por maioria de votos, o que é verdade, já que o eminente desembargador José Silvério Gomes, compondo a Turma Julgadora como 2o vogal, foi o único julgador a dar crédito à documentação apresentada pelo Banco do Brasil e, admitindo a presença de “documento novo”, acolheu o pleito de rescisão do tópico sentencial que condenara o Banco à restituição do valor sem abatimentos ou reduções compensatórias.
Ou seja, o desembargador José Silvério Gomes foi o único que julgou o pedido rescisório inteiramente procedente se não para afastar de vez a obrigação que a sentença impusera ao Banco, liberando-o, portanto, do dever de fazer a restituição de qualquer valor em proveito do réu (uma possibilidade concreta, dependendo do balanço compensatório de créditos e débitos), mas, na pior hipótese, para reduzir o valor a ser restituído.
Eis aqui novamente o tópico do voto proferido pelo eminente desembargador José Silvério Gomes (2o vogal), na sessão de julgamento da Ação Rescisória no 36.191/2005, onde ele, admitindo a prestabilidade probatória dos “documentos novos” ofertados pelo Banco e, assim, convencido do teor veraz de tais documentos, votou para que o valor ali indicado (naqueles documentos) como já adrede e efetivamente transferido à conta do réu, fosse abatido no valor que a sentença impusera ao Banco restituir (R$ 11.548,24), embora, ao transpor o voto oral para texto escrito o setor de taquigrafia registrou equivocadamente que o 2o vogal, ao se referir pela segunda vez ao valor da condenação, teria indicado como sendo R$ 11.548,25, errando o(a) taquígrafo(a), de modo justificável e irrelevante, por um mísero centavo a mais:

“Quanto ao documento novo levarei em consideração porque segundo a perícia, inclusive consta do memorial, fls. 1041-TJ, a importância que deverá ser abatida no montante é de R$11.548,24 (onze mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos).
“Assim, dou provimento parcial à rescisória para considerar o documento novo, como parte do pagamento da dívida de R$11.548,25 (sic) (...), e, quanto ao restante do débito, seja ele corrigido levando em conta o INPC e os juros de mora pelo Código Civil de 1916 até a entrada do novo Código Civil de 2002, ou seja, 0,5% até 2002 e a partir de 2002, 1,0%. Quanto à sucumbência, havendo vencido e vencedores, sucumbência recíproca e honorários de 10% (dez por cento) entre os advogados” (grifei).

E aqui faço repto aberto a qualquer arguto analista do caso para que, com emprego de argumentação racional calcada em elementos de prova dos autos, demonstre em que medida, peso ou extensão qualquer documento apresentado pelo Banco do Brasil nos autos da Ação Rescisória no 36.191/2005 foi recepcionado e utilizado para acolhimento e prevalência da tese de que o valor a ser restituído pelo Banco já tinha sido creditado à conta corrente do embargante.
Ora, a tese de que o Banco do Brasil nada mais devia ao embargante, posto que, segundo dados estampados nos tais “documentos novos”, apresentados durante a instrução com apoio na hipótese do art. 485, VII, do CPC, ele já creditara na conta corrente do réu os valores previstos no Termo de Confissão subscrito pela Clínica Rayna, e que por tal razão seria cabível a rescisão do tópico sentencial que impostura ao Banco do Brasil condenação à restituição do valor de R$ 11.548,24, NÃO FOI ACOLHIDA PELA TURMA JULGADORA! (que me perdoem a utilização do mesmo recurso oratório/gráfico utilizado fartamente pelo embargante nestes autos).
Ou seja, a tese rescisória da inexistência do dever de restituição de valores foi REJEITADA, significando dizer que TODOS os documentos apresentados pelo Banco do Brasil no interesse do acolhimento dessa tese, como, e.g., os documentos de fls. 30, 31 e 32, bem como, e especialmente, o documento (“extrato”) cuja alteração de conteúdo ideológico (“falsificação”) o embargante afirma ter sido feita pelo Banco do Brasil, foram repudiados pela maioria dos membros da Turma Julgadora, já que neste particular (prova do crédito de valores na conta bancária do réu e, portanto, inexistência da obrigação de restituir na extensão reconhecida pela sentença), a pretensão rescisória foi desacolhida (por maioria), sendo recepcionada exclusivamente a segunda tese autoral, escorada na hipótese do art. 485, V, do CPC, de que a atualização monetária do valor a ser restituído observasse não a fórmula aplicável ao cheque especial, mas sim aquela regularmente aplicável à atualização de dívidas constituídas fora dos quadrantes daquele tipo de mútuo especial.
Assim sendo, ainda que o Banco tenha mesmo “manipulado” (“falsificado”) o conteúdo de algum documento e utilizado esse documento, batizando-o de “documento novo” para tentar escapar à obrigação que lhe impôs a sentença de restituir ao réu o valor de R$ 11.548,24, a tentativa fracassou retumbante e definitivamente, já que a Turma Julgadora, por maioria, rejeitou a tese rescisória da quitação da dívida, desprezando, portanto, tanto o “documento novo” (de conteúdo alterado, segundo o embargante), como todo e qualquer outro elemento da prova documental demonstrativa da alegada quitação da dívida, e justamente por repudiar integralmente a prova documental ofertada pelo BB no interesse da comprovação da quitação, a pretensão rescisória foi acolhida apenas em parte.
É óbvio que o fato de a Turma Julgadora não ter conferido peso probatório algum à documentação ofertada pelo Banco em abono à tese da quitação da dívida, inclusive e especialmente ao tal documento “falsificado”, de modo algum afasta a responsabilidade jurídica de quem tenha cometido a indigitada “falsificação”, mas daí pretender que o julgamento seja anulado só pela presença inócua nos autos de documento que, segundo o embargante, estaria comprometido pela alteração de seu conteúdo ideológico (“falsificado”), documento este, repita-se mais uma vez, que não foi considerado como prova apta, válida e eficiente para qualquer finalidade, mormente para a rescisão sentencial pretendida pelo Banco, constitui pretensão que propõe providência contrária aos escopos utilitários do processo, já que a declaração de nulidade não redundaria automática e inexoravelmente em rejeição da ação rescisória, mas em simples renovação do julgamento para nova avaliação de razões e provas.
Na verdade, se algum documento ofertado pelo Banco do Brasil no âmbito da Ação Rescisória no 36.169/2005, e até mesmo, entre eles, aquele supostamente comprometido pela alteração de seu conteúdo ideológico, foi considerado pela Turma Julgadora como elemento probatório prestável, certamente o foi apenas para fins de rejeição da tese rescisória de que o Banco nada devia ao embargante, de modo que, se tal fato realmente ocorreu, então, sem dúvida alguma, o réu/embargante foi o único beneficiado por esse aspecto do julgamento, já que a Turma Julgadora, por maioria de votos, entendeu que a prova documental ofertada pelo Banco para comprovar a quitação do débito de modo algum a comprovava, e, por isso mesmo, rejeitando-a, manteve a condenação sentencial do Banco à restituição do valor de R$ 11.548,24 à conta corrente do réu.
Ou seja, independentemente da ausência ou presença nos autos de algum documento alterado (“falsificado”) pelo Banco para tentar fazer prevalecer a inverdade da tese da quitação da dívida, essa estratégia soçobrou e o réu/embargante, neste particular, acabou vitorioso, porquanto reafirmado e prevalecente o seu direito, reconhecido pela sentença, à restituição do valor de R$ 11.548,24, porém não corrigido pelos critérios do cheque especial, conforme determinara a sentença, mas quanto a esse aspecto (critério de atualização), absolutamente nenhum peso exerceu na consciência dos julgadores o conteúdo de qualquer documento ofertado pelo Banco.
Neste particular, convém frisar, o réu/embargante triunfou sobre o Banco, e, no entanto, vem refregando arduamente pela desconstituição do julgado que, nessa parte em especial, lhe foi inteiramente favorável. E se bate pela desconstituição – o que confere à luta um despropósito tão desmedido quanto incompreensível –, invocando um fundamento indiscutivelmente contrário à subsistência e integridade de seus próprios interesses.
Agora, já em relação ao segundo fundamento da ação rescisória – violação à literal disposição de lei presente na determinação sentencial para que a correção/atualização do valor a ser restituído observasse os critérios do cheque especial –, o douto 2o vogal adotou o seguinte posicionamento:

“Cheguei ao mesmo entendimento do douto Relator. Na verdade, os juros que a juíza mandou aplicar não poderia porque os bancos captam o dinheiro na praça e com essa captação emprestam aos usuários e esses juros são regulados pelo Banco Central, a relação aqui dos autos é do Código Civil. No caso, os juros não são esses que a juíza mandou aplicar na sentença. A atualização realmente tem que ser pelo INPC e os juros têm que ser corrigidos pelo Código Civil de 1916 até a entrada do Código Civil de 2002. A partir pelo Novo Código Civil”.

Vê-se, portanto, que, ligeiramente fora do foco do questionamento empreendido pelo embargante em prejuízo de si próprio, o douto 2o vogal (des. José Silvério Gomes), divergindo do voto do relator apenas em relação ao primeiro fundamento da ação rescisória, conferiu valor e verdade aos tais “documentos novos” ofertados pelo Banco e, julgando o pedido rescisório parcialmente procedente, mandou que se abatesse do valor da condenação imposta pela sentença (R$ 11.548,24), o valor que o Banco, com apoio nos tais documentos, afirmava já ter transferido à conta do autor, determinando, ainda, que, sobre o valor possivelmente remanescente, incidissem juros legais e correção pelo INPC, neste último aspecto secundando o voto do relator, que também foi seguido pelos demais integrantes da Turma Julgador.
O embargante também se mostra escandalizado com a realização da prova pericial no campo da ação rescisória. O escândalo é pura afetação, porque, primeiramente, o rito procedimental da ação rescisória não alberga restrição de qualquer ordem à ampla produção probatória, nele se incluindo, portanto, as diversas possibilidades de demonstração probatória permitidas pela regra geral do art. 332 do CPC, que diz que todos “os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa”.
Longe de cogitar restrição mínima à atividade probatória das partes, o art. 492 do CPC, que trata especificamente do rito da ação rescisória, diz apenas que, se “os fatos alegados pelas partes dependerem de prova (qualquer que seja ela), o relator delegará a competência ao juiz de direito da comarca onde deva ser produzida, fixando prazo de 45 (quarenta e cinco) a 90 (noventa) dias para a devolução dos autos”, e o art. 493 do mesmo diploma, na mesma toada, dispõe que, “concluída a instrução”, ou seja, exaurida a atividade probatória necessária à plena cognição dos aspectos controvertidos da causa, “será aberta vista, sucessivamente, ao autor e ao réu, pelo prazo de 10 (dez) dias, para razões finais. Em seguida, os autos subirão ao relator, procedendo-se ao julgamento (...) conforme dispuser a norma de Organização Judiciária” (CPC, art. 493, “caput”, e inciso II).
O Regimento Interno do TJMT, por sua vez, dispõe, inicialmente, que referida “actio” será “processada na forma prevista nos artigos 488 e seguintes” do Código de Processo Civil (RI/TJMT, art. 194, “caput”). E mais à frente, quando diz competir ao Relator “todas as providências e decisões interlocutórias, inclusive o saneador, até o julgamento, facultada a delegação de competência a Juízo de primeiro grau, para a prática de atos de instrução, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil” (RI/TJMT, art. 197, “caput”), menciona expressamente, e não poderia ser diferente, a possibilidade da realização da prova pericial, dizendo que, quando cabível a perícia, e sendo necessária a delegação de sua realização, esta “poderá abranger a nomeação do perito” (RI/TJMT, art. 197, §1o).
Assim, em relação a esse tópico recursal, reconheço que não houve desvio procedimental, nem escândalo, nem erro, nem omissão, nem ilegalidade, só um pequeno passo postulatório dado em falso pelo próprio réu/embargante.
Nos itens “Omissão 27” e “Omissão 31”, o embargante retoma a discussão do impedimento do desembargador Sebastião de Moraes Filho, que participou do julgamento da ação rescisória, mas, segundo o embargante, não poderia fazê-lo pois estava impedido, já que proferiu decisão nos autos originários, ainda em 1a Instância, conforme explicitado às fls. 1957/1966 (Proc. no 8.822/98-6a Vara Cível da Comarca da Capital) - (cf. fls. 2.777/2.778 e 2.783).
Na verdade, o eminente desembargador Sebastião de Moraes Filho, quando proferiu voto no julgamento da Ação Rescisória no 36.191/2010, secundando o entendimento do 1o vogal pela procedência parcial do pedido, fê-lo validamente sob a ótica da estrita legalidade, e de maneira incensurável do ponto de vista da moralidade. Sucedeu que o então juiz de direito Sebastião de Moraes Filho, quando à frente da 6a Vara Cível da Comarca da Capital, por onde tramitava o feito referente à ação de rescisão contratual (Proc. no 381/2003) contra cujo julgamento de mérito o Banco do Brasil ajuizou a presente rescisória, prolatou decisão não entre as partes Ruy de Souza Gonçalves e Banco do Brasil, que litigavam naquele feito (Proc. no 381/2003), mas sim entre o Banco do Brasil e a Clínica Rayna de Cirurgia Plástica, que figuravam como partes do Processo no 8.822/98-6a Vara Cível da Comarca da Capital.
A peça de fls. mostra que a decisão em questão determinou ao Banco do Brasil que se abstivesse de incluir, ou, se já feito, que promovesse a exclusão do nome e dados cadastrais da pessoa jurídica Clínica Rayna da base de dados de entendidas de proteção ao crédito enquanto a lide revisional pendesse de julgamento definitivo.
Assim, passando ao largo de qualquer interesse diretamente atribuível ao réu/embargante Ruy de Souza Gonçalves, a decisão envolveu interesses exclusivamente afetos ao Banco do Brasil e à Clínica Rayna, e, ademais, foi proferida contra pretensão deduzida pelo Banco, ou seja, em total favorecimento à situação da Clínica Rayna.
Ora, ainda que essa decisão configurasse alguma nulidade, a arguição da mesma cumpria, preferencial e tempestivamente (RI/TJMT, art. 217), ao Banco do Brasil que teve seus interesses ali contrariados, ou então, hipótese ainda mais surpreendente, à Clínica Rayna que fora beneficiada pelo “decisum” supostamente caracterizador do impedimento (!?). No caso, porém, não houve arguição de impedimento ou suspeição por quaisquer dos litigantes diretamente interessados e legitimados, na forma e prazo do art. 217 do RI/TJMT.
Por outro lado, se a nulidade apontada pelo réu/embargante teria decorrido da posterior declaração de suspeição por motivo de for íntimo, feita pelo citado desembargador após ter proferido voto no julgamento da AR no 36.191/2005, a tese é ainda mais descabida porque, como já exaustivamente demonstrado, posterior declaração de suspeição não retroage para alcançar e desfazer atos pretéritos, possuindo efeito apenas “ex nunc”.
Relembro que essa questão também foi discutida e resolvida no julgamento do RED no 42.903/2010, e também por esse motivo deve merecer aqui, e mais uma vez, o necessário repúdio.
No item “Omissão 23”, o embargante critica a afirmação do relator de que não se pode falar em “quebra de isonomia de tratamento das partes” só “pelo fato de não comungaram (os julgadores) do mesmo entendimento jurídico que o recorrente” (cf. fls. 2.774). No item “Omissão 24”, critica, novamente, a conclusão do relator de que não se pode falar em ofensa à segurança jurídica, conforme alegado, só “porque a decisão rescindendo estava em consonância com a jurisprudência da época”, e esse entendimento foi modificado pela procedência da rescisória (cf. fls. 2.774). No item “Omissão 25”, o foco mais uma vez é a afirmação do relator de que a existência da ação rescisória constitui “limite à eternização dos pronunciamentos judiciais”, representando “flexibilização da coisa julgada”; o embargante objeta dizendo que, “MAIS UMA VEZ A PARCIALIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL É NÍTIDA, POIS O VENERANDO ACÓRDÃO NÃO RESPEITA A PRECLUSÃO HIERÁRQUICA SUPERIOR, NÃO RESPEITA AOS JULGADOS SUPERIORES E FLEXIBILIZA JULGADOS EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA INPETA, EM GRAU INFERIOR” (cf. fls. 2.775/2.775). E, ainda na mesma linha, no item “Omissão 30”, volta a criticar o voto do relator, qualificando-o de nulo e omisso, mormente quando diz que “não (reconhece) a existência (de) omissão”. Afirma que é “NECESSÁRIO QUE O DOUTO DESEMBARGADOR REVEJA SEUS CONCEITOS JURÍDICOS” (cf. fls. 2.783).
Na verdade, esse conjunto de arguições, sob a bandeira da ocorrência de “omissão”, constitui apenas um pretexto para, uma vez mais, e com sempre muito do mesmo, a retomada da discussão do tema da impossibilidade jurídica da rescisão do julgamento em nome da segurança jurídica. É, pois, rediscussão do próprio mérito da rescisória, tentativa já repelida quando do julgamento do RED no 42.903/2010, e, não obstante, agora, mais uma vez, volta a ser empreendida sob argumentação ligeiramente revestida de aspectos que buscam caracterizar ineditismo sob o enfoque da omissão.
Mas, vamos em frente, e encaremos também esse desafio, já que o embargante, malgrado a abordagem exaustiva do tema pelo julgamento do RED no 42.903/2010, não se inibiu de rediscuti-lo amiúde às fls., vociferando que a acolhida da pretensão rescisória representou gravíssimo ataque à segurança jurídica, já que a sentença fora proferida com base na orientação jurisprudencial que na época vigora a respeito do tema, não sendo lícita a sua rescisão, posteriormente, sob nova fundamentação, sobretudo quando atentatória àquelas bases jurisprudenciais já consolidadas (segurança jurídica), daí porque o relator do RED no 42.903/2010, ao se posicionar pela possibilidade da rescisão de julgados com apoio em fundamentos novos, cometera equívoco, omissão e contradição, cumprindo-lhe rever seus conceitos jurídico com urgência (cf. fls. 2.783).
Brevíssima pesquisa na jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça mostra que o entendimento consagrado no tópico sentencial que impôs ao Banco a obrigação de corrigir o indébito pelos mesmos índices de juros e correção aplicáveis ao cheque especial de fato vigorou naquela Corte Superior, embora por um breve lapso de tempo, como entendimento minoritário, praticamente isolado, capitaneado pela eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, que no julgamento do REsp. 453.464/MG, realizado em 02.09.2003, contrariando o voto do relator, fez prevalecer esse entendimento.
Veja-se:

E M E N T A: PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL – RECURSO ESPECIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO AO CORRENTISTA – REMUNERAÇÃO DO INDÉBITO – TAXA IDÊNTICA À EXIGIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM SITUAÇÕES REGULARES – POSSIBILIDADE - - É direito do titular de contrato de abertura de crédito em conta-corrente (cheque especial) obter a restituição de valores indevidamente cobrados pela instituição financeira. - O montante do indébito a ser restituído deverá ser composto não apenas pelo valor cobrado indevidamente (principal), mas também por encargos que venham a remunerar o indébito à mesma taxa praticada pela instituição financeira no empréstimo pactuado (acessório). - Se, em contrato de cheque especial pactuado à taxa de 11% ao mês, a instituição financeira cobrou valor de seu correntista indevidamente, deverá restituí-lo acrescido da mesma taxa, isto é, 11% ao mês. - A solução adotada não fere a Lei de Usura, porquanto o correntista não concedeu crédito à instituição financeira, mas apenas busca restituir o que lhe foi cobrado indevidamente. - A remuneração do indébito à mesma taxa praticada para o cheque especial se justifica, por sua vez, como a única forma de se impedir o enriquecimento sem causa pela instituição financeira. Recurso especial não conhecido (STJ – Terceira Turma – REsp 453.464/MG - Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO - Relatora p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI – Julg. em 02/09/2003 – DJ 19/12/2003, p. 453 - RDDP vol. 13, p. 158 - RSTJ vol. 188, p. 363).

O julgamento do REsp. 762.031/MG, sob a relatoria da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI mostra que ela prosseguiu fiel a esse posicionamento, que todavia nunca se generalizou naquela Corte, permanecendo restrito e confinado à eg. Terceira Turma do eg. STJ:

E M E N T A: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL – BANCÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) – ENCARGOS COBRADOS – TAXA PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ILIDIR A DECISÃO AGRAVADA. – (...). - É direito do titular de contrato de abertura de crédito em conta-corrente (cheque especial) obter a restituição de valores indevidamente cobrados pela instituição financeira. - A remuneração do indébito à mesma taxa praticada para o cheque especial se justifica, por sua vez, como a única forma de se impedir o enriquecimento sem causa pela instituição financeira Agravo em embargos declaratórios em recurso especial não provido (STJ – Terceira Turma – AgRg. nos EDcl. no REsp. 762.031/MG – Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI – Julg. em 28/06/2006 – DJ 01/08/2006, p. 446)

Todavia, no julgamento do REsp. no 447.431/MG, realizado em 28.03.2007, sob a relatoria do eminente Ministro ARI PARGENDLER, a colenda 2a Seção do STJ pacificou de vez o assunto, firmando orientação contrária àquela estampada nos Recursos Especiais no 453.464/MG e 762.031/MG, como se vê da redação da ementa nos seguintes termos:

E M E N T A: CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – VALORES DESVIADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DO DEPOSITANTE. Os danos a serem indenizados pela instituição financeira são aqueles decorrentes da transferência não justificada de fundos do correntista (a respectiva quantia nominal e os juros remuneratórios de um por cento ao mês) e as despesas (juros e tarifas) que em função do correspondente saldo negativo o depositante teve de suportar, mais (+) a correção monetária e os juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês na vigência do Código Civil anterior e os juros moratórios a partir da vigência do atual Código Civil na forma do respectivo art. 406. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (STJ – Segunda Seção – REsp. no 447.431/MG – Relator Ministro ARI PARGENDLER – Julg. em 28.03.2007, vencida, em parte, a Sra. Ministra Nancy Andrighi, que, em maior extensão, lhe deu provimento).

A partir de então não se viu mais divergência alguma a respeito, e mesmo a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, reapreciando a matéria posteriormente, decidiu se submeter à orientação dominante:

E M E N T A: CIVIL – AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA-CORRENTE, PELO BANCO – ÍNDICES A SEREM APLICADOS NA RESTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MESMAS TAXAS DE INADIMPLÊNCIA EXIGIDAS PELO BANCO NA CONTRATAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL – PRECEDENTE DA 2a SEÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SÚMULA No 7/STJ - A 2a Seção do STJ firmou entendimento, com minha ressalva pessoal, no sentido de que o banco não pode ser compelido a devolver ao consumidor valores indevidamente retirados de conta-corrente com base nos mesmos índices aplicáveis à utilização do cheque especial. - Não é possível o reexame de fatos e provas em recurso especial. - Não se conhece de recurso especial quando o acórdão está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ. Agravo não provido (STJ – Terceira Turma – AgRg no REsp 704.224/MG – Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI – Julg. em 05/03/2009 – DJe 20/03/2009).

Mas ainda há uma observação fundamental a ser feita. Os julgados do STJ (encontrei apenas dois) que durante breve tempo impuseram às instituições financeiras obrigação de restituir indébito a seus clientes pelos mesmos índices de juros e correção aplicáveis ao cheque especial, foram produzidos a partir de situação concreta bem distinta daquela que, no caso presente, envolveu o réu/embargante e o Banco do Brasil.
De fato, as situações levadas ao reexame do STJ, e que redundaram naquela orientação temporariamente defendida pela eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, envolviam a hipótese de “valores indevidamente retirados de conta-corrente” (REsp. 704.224/MG, grifei), ou seja, “transferência não justificada de fundos do correntista” (REsp. no 447.431/MG, grifei), ou melhor, “valores indevidamente cobrados pela instituição financeira” (REsp. 453.464/MG, grifei), ou seja, eram casos em que o Banco tinha avançado sobre o saldo credor existente na conta corrente, com contrato de cheque especial, e, indevidamente, se apropriara desses valores preexistentes na conta, pela transferência ou cobrança indevida dos mesmos, desfalcando o saldo credor.
A situação que envolveu o réu/embargante foi absolutamente distinta, pois nela o Banco do Brasil não se apoderou, por meio de ato contábil unilateralmente praticado (lançamento de débito), de saldo previamente existente na conta corrente do cliente, e sim deixou de lançar na conta crédito de determinado valor previsto em contrato autônomo, celebrado, inclusive, não com a pessoa do réu/embargante, mas com a sociedade comercial Clínica Rayna, uma operação que não estava juridicamente atrelada ao contrato de cheque especial que a pessoa física de Ruy de Souza Gonçalves mantinha com o Banco do Brasil sob bases jurídicas, operacionais e contábeis totalmente distintas.
De qualquer maneira, e abstração da inexistência evidente de qualquer “omissão” no trato decisório dessa questão pelo julgamento do RED no 42.903/2010, adotada a tese defendida pelo embargante restaria neutralizado em grande extensão o próprio cabimento da ação rescisória, pois, verificado o trânsito em julgado do ato decisório segundo determinada e contemporânea inteligência do órgão julgador a respeito da matéria controvertida naquele fugidio momento histórico, só porque essa inteligência fora realizada de acordo com as bases jurisprudências assentes e então prevalecentes, estaria para todo o sempre defesa a possibilidade de modificação do ato decisório sob pena de agressão à segurança jurídica.
A orientação adotada pelo eminente relator do RED no 42.903/2010, quando do julgamento deste, desvenda o caminho mais seguro a ser palmilhado, e, para abreviar a caminhada, mais uma vez transcrevo as considerações tecidas por ele a respeito do tema:

“Para encerrar, no que diz respeito às alegações de ofensa à segurança jurídica, porque a decisão rescindendo estava em consonância com a jurisprudência da época, é de se destacar que a própria existência da ação rescisória é um limite à eternização dos pronunciamentos judiciais, e em sendo assim, é jurídica e possível a flexibilização da coisa julgada, sem que isso signifique ameaça à ordem ou à estabilidade das relações”(cf fls. 2.697).

À vista de todo o exposto, e por tudo mais que dos presentes autos, afirmo que o réu/embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento (omissão) sobre qualquer ponto relevante da temática recursal.
Sendo assim, o presente empreendimento aclaratório se qualifica como simples tentativa retórica de subversão das premissas jurídicas que dão sustentação aos acórdãos proferidos nos julgamentos da Ação Rescisória no 36.191/2005 e do RED 42.903/2010, para, por meio de argumentação infundada, tentar a reversão da correção jurídica dos julgamentos anteriormente realizados.
Antes de mais anda, o que de resto, aliás, está confessado pelo próprio réu/embargante, o propósito declarado das argüições de omissão e nulidade é só o de promover o “pré-questionamento” da matéria, em obediência à Súmula 282 do Colendo STF e Súmula 98 do Egrégio STJ, providência tida como a única chave capaz de abrir as portas de acesso recursal à Superior Instância. Daí porque, absolutamente aberrante do foco do art. 535, I e II, do CPC, a interposição patina na reedição maçante do que já foi efetivamente objeto das decisões anteriormente proferidas, sem afetar, porém, os fundamentos dos julgamentos realizados.
O judicioso exame procedido pela eg. Turma Julgadora, conduzido pelo voto do eminente relator do RED no 42.903/2010, contemplou rigorosamente todos os aspectos controvertidos, não sendo cabível, como pretende o réu/embargante, a realização de novo reexame a pretexto de que houve “omissão” em larga escala, porque tal falha realmente não ocorreu, daí porque, absolutamente distante do foco processual, a interposição de fls. apenas retoma a discussão de questões que já foram efetivamente analisadas e bem resolvidas.
Posto isso, desprovejo o recurso.
Custas pelo réu/embargante.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)
Senhor Presidente:
Nessa ação rescisória foram expostas duas causas de pedir: ofensa a literal disposição de lei e a existência de documento novo.
O insigne Des. Carlos Alberto Alves da Rocha declarou extinta a ação, rejeitando as duas causas de pedir, seja violação literal de lei, seja a existência de documento novo.
O Embargado ingressou com agravo regimental. No julgamento do agravo regimental o relator negou provimento ao agravo.
A divergência foi aberta pelo voto do Juiz Convocado Marcelo Souza de Barros.
Leio o voto de Sua Excelência.
Senhor Presidente:
Tive acesso agora na sessão ao memorial ofertado pelo agravante, mediante empréstimo do Des. Juracy Persiani.
Analisando o memorial e os documentos que acompanharam a peça escrita concluo de forma diferente do douto relator, assim pedindo vênia a ele vou divergir.
O Banco sustenta que não por desídia ou negligência, ele não teve oportunidade no curso da ação ordinária de fazer a prova da quitação daquele débito reclamado em juízo. Posteriormente ao trânsito em julgado da sentença, esse documento foi localizado pelo Banco.
A hipótese do art. 485, inciso VII, do Código de Processo Civil na minha versão se encaixa com a versão colocada pelo Banco agravante.
Assim diz o dispositivo:
“Art. 485 – A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
(...)
VII – depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”.
Há também sugestão de enriquecimento ilícito que chegam às raias do absurdo. Segundo o Banco coloca nos memoriais de devedor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), o agravado se torna credor R$ 71.000.000,00 (setenta e um milhões de reais) do Banco do Brasil.
Essa questão merece ser averiguada de forma adequada e cautelosa com o processamento da decisória. (sic)
Por essas razões, renovando o pedido de vênia ao douto relator, dou provimento ao agravo para determinar o processamento da ação rescisória.
Consta do decisum o seguinte:
“Acórdão os membros da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sob a presidência do Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, por maioria em dar provimento ao agravo nos termos do voto do 1o Vogal, bem como em deferir a tutela antecipada”.

No meu sentir ficou a rescisória vinculada tão somente à causa de pedir do art. 485, VII, do CPC. Essa foi a causa de pedir que persistiu.
A Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas não reformou a decisão do Des. Relator quanto ao outro fundamento de literal violação de lei.
Não obstante esse fato constou da ementa do julgado o seguinte:
“EMENTA
AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSIÇÃO DE LEI – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS NOVOS - ART. 485, V E VII DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELO RELATOR..
AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO PROVIDO.
Ao relator é defeso a pretexto de verificar as condições da ação analisar questões que diz respeito ao próprio mérito da ação rescisória, emitindo isoladamente ao apreciar a petição inicial o juízo de valor sobre a existência ou não de documento novo ou violação literal de disposição de lei. No juízo preliminar a petição inicial será indeferida nos casos previstos no art. 490 do CPC.
Desse fato decorre, evidentemente, que a ementa não corresponde ao que foi julgado. Nesse caso cito que entre o confronto entre a ementa e o acórdão “entre as substâncias do decidido no acórdão e a ementa equivocada há evidência que deve prevalecer aquela até porque as ementas não integram as decisões colegiadas”. (STJ, 4a TURMA, Agravo n. 16329, Relator Min. Sálvio de Figueiredo)
Cito mais:
“Diante de incontornável contradição entre o dispositivo e a ementa de acórdão deve prevalecer o teor de seu dispositivo, pois é este trecho do decisum que se encontra encoberto pelo manto da coisa julgada”(STJ, 3a Turma, Ministra Nancy Andrighi)
No mesmo sentido está Ato de Processo Civil, Teotônio Negrão, José Roberto Gouveia, Luiz Guilherme, 43a edição, página 755)
Pois bem.
Não obstante afastada a questão da ofensa literal disposição de lei, o que fez o acórdão embargado? O acórdão embargado desconsiderou o fato de que a causa de pedir por violação de texto literal de lei já estava afastada, foi afastada e, no entanto, a ementa do acórdão embargado diz o seguinte:
“EMENTA
AÇÃO RESCISÓRIA - ART. 485, V, CPC – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – OCORRÊNCIA – TEXTO EXPRESSO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Comprovado a existência de violação a literal disposição de lei, como previsto no inciso V, do art. 485, do CPC ante a aplicação de dispositivo de juros legais e modo diverso descrito procede a ação rescisória impondo revisão do julgado para constar previsão como ditada pelo legislador.
Não pode o acórdão determinar incidência dos mesmos índices e encargos utilizados para correção do débito de cheque especial sobre o valor a ser restituído se há lei específica para aplicação de juros legais e correção monetária aplicada ao pedido dispõe que deve tomar por base o juro de 12% ao ano corrigido pelo INPC”.
Ocorreu que, com a devida vênia, o acórdão é realmente contraditório porque decidiu com base em causa de pedir ao qual a própria Segunda Turma já havia rejeitado.
A causa de pedir ao qual permaneceu foi a do documento novo, rejeitado no acórdão embargado.
Portanto, com todas as vênias, dou provimento aos embargos declaratórios, confiro a eles efeitos infringentes para julgar improcedente a ação rescisória com a inversão dos ônus da sucumbência e condenando o autor a perda do depósito.
É como voto.

V O T O
A EXMA. SRA. DRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL)
Senhor Presidente:
Diante das considerações apresentada pelo Des. Luiz Carlos da Costa, vejo-me na necessidade de pedir vista dos autos.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2012:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 3a VOGAL – DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, APÓS O VOTO DO RELATOR DESPROVENDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL – DES. MARIA EROTIDES KNEIP. O 2o VOGAL – DES. LUIZ CARLOS DA COSTA PROVEU-O.

SESSÃO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2012 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3o VOGAL)
Egrégia Turma,
Na sessão passada da 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, ocorrida em 04.10.2012, pedi vista dos autos exclusivamente para analisar o ponto suscitado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa ao proferir o seu voto como 2o Vogal, referente à possível existência de contradição no acórdão que julgou a ação rescisória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Ruy de Souza Gonçalves, por ter apreciado e acolhido a tese de violação à literal disposição de lei, quando esta matéria já tinha sido afastada pela 2a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado, ao prover apenas parcialmente o recurso de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que indeferiu, de plano, a referida demanda rescisória.
Antes, porém, de expor minha convicção sobre o tema, e tendo em vista o razoável lapso temporal transcorrido após a última sessão da 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, penso que se mostra necessário fazer, ainda que sucintamente, um breve retrospecto dos fatos ocorridos por ocasião do primeiro julgamento destes embargos declaratórios, a fim de reavivá-los aos eminentes pares, sobretudo diante da relevância da matéria sob exame.
Neste contexto, esclareço que os autos versam sobre recurso de embargos de declaração opostos por Ruy de Souza Gonçalves contra o acórdão proferido em outro recurso de embargos de declaração por ele também manejado (Protocolo n. 42903/2010), e no qual imputava de omisso, contraditório e obscuro o acórdão exarado pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado na ação rescisória ajuizada em seu desfavor pelo Banco do Brasil S.A., e que concluiu pela parcial procedência desta demanda, ante o reconhecimento do vício previsto no art. 485, V, do CPC (violação a literal disposição de lei), mas não da tese de existência de documento novo (art. 485, VII, CPC).
Apreciando detidamente todos os pontos tidos por omissos, contraditórios e obscuros suscitados pelo embargante nos segundos embargos declaratórios, o eminente relator, Desembargador João Ferreira Filho, brilhante e fundamentadamente os afastou um a um, entendendo, ao fim, pelo improvimento do recurso, no que foi integralmente acompanhado pela Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak (1a Vogal).
Na sequência, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa (2o Vogal), abrindo a divergência, houve por bem prover os embargos de declaração e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, julgar totalmente improcedente a ação rescisória, invertendo-se os ônus da sucumbência e condenando o seu autor à perda do depósito previsto no art. 488, II, do CPC, ao fundamento de que “o acórdão é realmente contraditório porque decidiu com base em causa de pedir ao qual a própria Segunda Turma já havia rejeitado”.
Segundo Sua Excelência, como a ação rescisória fundava-se em duas causas de pedir (ofensa à literal disposição de lei e documento novo) e o agravo regimental que atacou a decisão monocrática do relator que a extinguiu de plano analisou apenas um desses fundamentos, qual seja, documento novo, esta demanda prosseguiu apenas em relação a esta última tese, tendo ocorrido, portanto, coisa julgada quanto à questão relativa à violação à literal disposição de lei.
Nessa ordem de ideias, ainda consoante se infere do voto do douto 2o Vogal, não poderia o acórdão proferido na ação rescisória ter acolhido o fundamento de violação a literal dispositivo de lei (art. 485, V, do CPC), por se tratar de matéria já superada, estando o mesmo, por este motivo, maculado pelo vício da contradição, a permitir, mediante a atribuição de efeito infringente aos presentes embargos declaratórios, a modificação do entendimento então esposado pela 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, para reconhecer a total improcedência da ação rescisória, haja vista que também a tese de existência de documento novo foi rejeitada por aquele Órgão Jurisdicional.
Destarte, unicamente diante desta questão, cujo acolhimento importará substancial modificação do julgado, é que pedi vista dos autos.
Examinando-os, todavia, peço vênia ao eminente Desembargador para dele discordar, a fim de acompanhar integralmente o douto relator, improvendo os embargos de declaração em apreço, pelos seguintes motivos:
Consoante orienta a jurisprudência pátria dominante, na hipótese de serem propostos embargos de declaração contra acórdão proferido em embargos de declaração, o último recurso interposto deve atacar precípua e exclusivamente eventuais vícios existentes no acórdão prolatado nos primeiros aclaratórios e não no acórdão primitivo (no caso, o proferido na ação rescisória).
Nesse sentido, inclusive, é bastante esclarecedora a nota 5 de Theotônio Negrão ao art. 535, do CPC, verbis:
“Os segundos embargos declaratórios devem alegar obscuridade, omissão, dúvida, ou evidente erro material do acórdão prolatado nos primeiros embargos, não cabendo atacar aspectos já resolvidos nesta decisão declaratória precedente e, muito menos, questões situadas no acórdão primitivamente embargado”. (STF-2a T., RE 229.328-AgRg-EDcl-EDcl, rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.6.03, rejeitaram os embs., v.u., DJU 1.8.03, p. 140). No mesmo sentido: RTJ 97/328, 97/1.113, 115/372, 116/324, 177/440; RSTJ 88/28, 111/246; RT 629/123, 634/126; RJTJESP 113/382; RP 21/299”.[1]
Excepcionalmente, no entanto, admite-se o questionamento de vícios que possam macular o acórdão primitivo em sede de segundos embargos declaratórios, quando os mesmos estão relacionados à matéria de ordem pública, situação dentro da qual se insere, na minha ótica, o caso dos autos, pois o ponto suscitado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa diz respeito à eventual impossibilidade de exame da tese de violação à literal disposição de lei em virtude da ocorrência de coisa julgada quanto a ela, sendo esta questão passível de análise até mesmo de ofício pelo julgador, por ser de ordem pública.
Nada obstante, em que pesem os fundamentos adotados pelo douto 2o Vogal, penso que não se configurou a alegada coisa julgada na hipótese dos autos, não sendo contraditório o acórdão prolatado na ação rescisória pela 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado por este motivo, senão vejamos:
Analisando os votos proferidos no Recurso de Agravo Regimental n. 37527/2005, que, por maioria, reformou a decisão do então relator, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que extinguiu de plano a ação rescisória, vejo que neles, além de não ter sido rechaçada expressamente a tese de violação a literal disposição de lei – o que era necessário, tendo em vista que, como regra, não se admite decisões implícitas –, restou evidenciada (e motivada) a necessidade de prosseguimento da rescisória por ambos os fundamentos declinados na petição inicial de tal demanda, quais sejam, violação a literal disposição de lei e documento novo.
Neste sentido, pedindo vênia pela prolixidade, transcrevo o voto então proferido pelo Dr. Marcelo Souza de Barros, que atuou como 1o Vogal no julgamento em questão e abriu a divergência, verbis:
“Senhor Presidente:
Tive acesso, agora na sessão, ao memorial ofertado pelo agravante mediante empréstimo do Des. Juracy Persiani.
Analisando o memorial e os documentos que acompanharam a peça escrita, concluo de forma diferente do douto relator.
Assim, pedindo vênia a ele, vou divergir.
O banco sustenta que não por desídia ou negligência, ele não teve oportunidade, no curso da ação ordinária, de fazer a prova da quitação daquele débito reclamado em juízo. Posteriormente ao trânsito em julgado da sentença, esse documento foi localizado pelo banco.
A hipótese do art. 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, na minha versão se encaixa com a versão colocada pelo banco agravante. Assim diz o dispositivo:
‘Art. 485 – A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
(...)
VII – depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável’.
Há, também, sugestão de enriquecimento ilícito que chegam às raias do absurdo. Segundo o banco coloca nos memoriais, de devedor de R$11.000,00 (onze mil reais) o agravado se torna credor R$71.000.000,00 (setenta e um milhões de reais) do Banco do Brasil.
Essa questão merece ser averiguada, de forma adequada e cautelosa com o processamento da decisória (sic).
Por essas razões, renovando o pedido de vênia ao douto relator, dou provimento ao agravo para determinar o processamento da ação rescisória”. (fls. 605/606-TJ) Grifei.
Ora, a meu ver, ao prover o recurso de agravo regimental em razão de uma “sugestão de enriquecimento ilícito que chegam às raias do absurdo”, pois, “segundo o Banco coloca nos memoriais de devedor de R$11.000,00 (onze mil reais), o agravado se torna credor R$ 71.000.000,00 (setenta e um milhões de reais) do Banco do Brasil”, o voto do Dr. Marcelo de Souza Barros deixa claro que aquela demanda deve prosseguir para o exame não só do fundamento relativo a documento novo, mas, também, para a análise de possível lesão ao art. 485, V, do CPC (violação a literal disposição de lei) em decorrência de o acórdão, em tese, não ter observado a regra do art. 884 e seguintes, do Código Civil em vigor.
Outro, data venia, não poderia ser o entendimento a ser adotado, já que, lendo a petição inicial da rescisória, vejo que o seu autor defende a ocorrência de ofensa ao art. 485, V, do CPC, exatamente por entender que o comando judicial que lhe determinou a correção do valor a ser restituído a Ruy de Souza Gonçalves pelos mesmos índices de correção do cheque especial configura, dentre outras violações, ofensa à proibição de enriquecimento ilícito, prevista no art. 884, do Código Civil.
Nesse sentido, somente para ilustrar, veja-se um dos parágrafos da petição inicial da ação rescisória sobre o tema, ipsis litteris:
“O v. acórdão rescindendo, na forma como foi prolatado, preservando a r. sentença de Primeiro Grau, viola, também o artigo 884, do Código Civil de 2002, por propiciar ao Requerido a possibilidade de enriquecimento ilícito, eis que condenou o Banco a devolver-lhe valores que efetivamente não pagou a maior e que permitiram transformar a quantia de R$11.548,24 na estratosférica soma de R$71.419.209,18 (setenta e um milhões, quatrocentos e dezenove mil, duzentos e nove reais e dezoito centavos – principal mais juros), conforme cópia da exordial de execução de sentença no anexo ‘07’”. (fl. 14-TJ)
Ressalte-se, ademais, que, no dispositivo, o voto do Dr. Marcelo Souza de Barros concluiu pelo “provimento ao agravo para determinar o processamento da ação rescisória”, sem especificar que tal medida fosse apenas parcialmente e sem fazer qualquer ressalva no sentido de que a demanda devesse prosseguir apenas quanto à ofensa ao art. 485, VII, do CPC (documento novo).
Não fosse isso o bastante, em reforço deste entendimento, destaco que, além do voto proferido pelo Dr. Marcelo Souza de Barros, também o voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri, proferido à época na condição de 3o Vogal, leva à conclusão de que o recurso de agravo regimental foi totalmente provido ao reconhecer, expressamente, a necessidade de a rescisória prosseguir para a análise de suas duas principais causas de pedir: “documento novo” e “violação a literal disposição de lei”.
A propósito, transcrevo relevante trecho do voto do eminente 3o Vogal, verbis:
“É verdade que ao Relator cumpre analisar a regularidade formal da ação rescisória, indeferindo a petição inicial nos casos previstos no art. 490 do CPC.
Todavia, não pode ele, a pretexto de verificar as condições da ação, analisar questões que dizem respeito ao próprio mérito da ação rescisória, como quando, por exemplo, emite juízo a respeito se este ou aquele documento é ou não considerado ‘novo’ para fins de ação rescisória, bem como se houve ou não violação a dispositivo de lei federal, como no caso em comento.
Essa atribuição é do órgão colegiado, que não pode ser suprimida ou usurpada pelo Relator.
Essa circunstância jurídica apresenta-se como suficiente ao provimento do agravo regimental, a fim de que seja a ação rescisória processada e julgada pelas Câmaras Cíveis Reunidas.
(...)
Apesar de o banco somente haver questionado, timidamente, o índice de correção monetária (fls. 365 TJ), a questão sequer foi apreciada no acórdão rescindendo (fls. 406). Mas mesmo que tivesse sido, não seria ela inibidora à ação rescisória por violação aos arts. 128 e 460 do CPC, arts. 876 e 406 do CC/2002, arts. 964 e 1.062 do CC/1916 e art. 4o da Lei n. 8.177/91, ditos vulnerados na ação rescisória.
Também com relação aos documentos novos, que comprovariam lançamentos de créditos na conta do agravado, enfatizou o autor da ação rescisória que eles não foram utilizados no momento oportuno porque somente agora teve conhecimento deles, porque estavam microfilmados.
(...)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para que a ação rescisória seja processada, deferindo, desde logo, a antecipação de tutela para suspender o curso da execução, posto que presentes tanto a verossimilhança das alegações expendidas, quanto o fundado receio de dano que a expropriação de R$71.419.209,18 (setenta e um milhões, quatrocentos e dezenove mil, duzentos e nove reais e dezoito centavos) pode causar ao direito do agravante, máxime diante da inexpressiva capacidade financeira do agravado”. (fls. 610/613-TJ). Destaquei.
Frise-se que, na sequência, os demais julgadores que participavam do julgamento acompanharam o entendimento esposado pelo Dr. Marcelo Souza de Barros, com os acréscimos feitos pelos Desembargador Orlando de Almeida Perri, o que reforça a assertiva de que não houve coisa julgada em relação ao fundamento de violação a literal disposição de lei, tendo sido reformada integralmente a decisão que extinguiu a ação rescisória, para que esta prosseguisse normalmente em relação a todas as teses nela arguidas pelo autor (fls. 595/618-TJ).
Por último, destaque-se que o acórdão firmado no julgamento do agravo regimental foi no sentido de que “ACÓRDAM os Membros da SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, por maioria, em dar provimento ao agravo, nos termos do voto do 1o Vogal, bem como em deferir a tutela antecipada pleiteada (...)”(fls. 595/618-TJ), sem qualquer referência à expressão “parcial” ou outra correlata, o que era necessário para que fosse admitido o entendimento de que a decisão recorrida foi reformada apenas na parte que extinguiu a rescisória por não ter se configurado ofensa ao art. 485, VII, do CPC. Realcei.
Por conseguinte, pelos motivos expostos, entendo que não se configurou a contradição aventada pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa no primitivo acórdão proferido na ação rescisória, decorrente do julgamento de matéria já acobertada pela coisa julgada (violação a literal disposição de lei), tendo aquela demanda prosseguido para análise de todos os seus fundamentos.
De outra banda, quanto aos vícios de omissão, contradição e obscuridade apontados pelo embargante nestes segundos embargos de declaração, penso que também não se configuraram, tendo o acórdão embargado apreciado fundamentadamente todos os pontos necessários ao deslinde da matéria, razão por que acompanho na íntegra o bem lançado voto do relator, Desembargador João Ferreira Filho.
Posto isso, pedindo vênia ao eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, conheço do recurso de embargos de declaração opostos por Ruy de Souza Gonçalves, porém, nego-lhes provimento, por ausência dos vícios tidos como existentes no acórdão embargado.
É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)
Senhor Desembargador Presidente, permita-me um aparte.
Deixo bem claro que a ação rescisória foi indeferida pelos dois fundamentos invocados. No recurso de agravo regimental, foi acolhido expressamente tão somente um fundamento: existência de documento novo. O agravo regimental deveria ser provido, não parcialmente, pois o recurso é provido desde que se acolha um fundamento. Quando são dois os fundamentos invocados no recurso, dá-se provimento com base em um único fundamento, o recurso é provido totalmente.
O recurso é provido apenas em parte quando um dos pedidos feitos no recurso é rejeitado. A questão de se deferir, de se dar provimento ou negar provimento parcial ou total não está ligado aos fundamentos do recurso, mas está ligado, isto sim, aos pedidos feitos no recurso.
Quando se faz dois pedidos e se acolhe um o recurso é provido parcialmente. Quando, se no recurso são alegados vinte fundamentos e o Tribunal, a Câmara, acolhe um dos vinte fundamentos, esse recurso é provido integralmente. Não está ligado, repito, a procedência ou parcial, ou total, do recurso no fato de se acolher ou outro fundamento. O voto do relator foi explícito, ele se baseou na presença de documento novo.
É apenas essa ressalva, Senhor Desembargador Presidente, e encerro.

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)
Senhor Presidente, Egrégia Turma:
É uma honra participar deste julgamento e inobstante tenha proferido meu voto, na sessão passada estávamos com muitos julgamentos na Turma de Direito Público, como o voto foi muito longo, não nos atentamos a pequenos detalhes que foram agora salientados, tanto no voto da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, quanto na fala do eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa.
Inobstante haja proferido voto, peço vista deste processo para novo exame, para voltarmos a rever, inclusive, essa questão de se tratar de embargo de embargos, a extensão do exame.
Peço vênia para poder pedir vista deste processo.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2012:
O PRESENTE FEITO FOI PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO EXMO. SR. DES. ORLANDO DE A. PERRI. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL, APÓS O VOTO DA 3a VOGAL, DESPROVENDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOMPANHANDO O RELATOR. O 2o VOGAL PROVEU-O

SESSÃO DE 1o DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RONALDO MONTEIRO, OAB/MT 4742.
Questão de ordem, Desembargador João Ferreira Filho!
Na verdade, é só para comunicar a Vossas Excelências, Desembargador João Ferreira Filho e a Desa. Maria Erotides Kneip, embora estejamos entrando aos autos agora, comunicar a essa Turma que ingressamos com uma “querela nulitatis insanáveis” dessa questão que está sendo julgada hoje, e levantando como questão de ordem só dois pontos a serem observados.
Inclusive, Vossa Excelência já havia dado por suspeito em um julgamento anterior, mas a questão de ordem a ser levantada Des. João e a Desa. Maria Erotides, diz respeito só a dois pontos que poderiam ser observados agora nesse julgamento e ser dirimido, inclusive, por essa Turma.
O primeiro ponto a ser observado, Des. João e Desa. Maria Erotides, é que essa ação rescisória, que hoje estamos aqui a julgar os embargos declaratórios, foi intentada de forma inequívoca, por dois pontos. Primeiro, supressão de instância que o Banco do Brasil entrou no Tribunal de Justiça sendo que a decisão a ser combatida era do STJ. Segundo, que o Banco do Brasil entrou com essa ação rescisória sem o trânsito em julgado da ação original.

O EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
Doutor Ronaldo,
Peço que o senhor aponte a questão de ordem ligada à validade deste julgamento e não questões passadas de mérito. Se restrinja ao núcleo da questão de ordem ligado ao julgamento agora capaz de invalidá-lo, é esse o ponto da questão.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RONALDO MONTEIRO, OAB/MT 4742.
Desembargador João Ferreira Filho,
A questão de ordem ligada a este julgamento é como que Vossa Excelência se dá como suspeito e hoje vem a participar deste julgamento.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
Doutor Ronaldo,
De fato dei-me por suspeito no passado em relação de algumas, digamos assim, agressões, de algumas expressões, que a parte Ruy Gonçalves escreveu em algumas postulações pretéritas, mas, depois reavaliei o quadro e entendi que aquilo realmente não se caracterizava ofensa pessoal, que era penduricalho, assim, suspendi a minha suspeição. Tanto que depois disso julguei ações, inclusive favoravelmente ao Dr. Ruy Gonçalves, indenização.
Então, não existe mais, isso é passado, isso é retrovisor.
Qual seria a outra questão ou não há mais?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RONALDO MONTEIRO, OAB/MT 4742
Somente essa, Desembargador João Ferreira Filho.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
Eminentes Pares,
Como Presidente deste julgamento e relator destes embargos, suscito uma questão que entendo pertinente à validade do julgamento, a saber, que a Turma Julgadora não está integralmente composta.
A Turma Julgadora foi composta por mim relator, pela Desa. Maria Erotides, pelo Des. Luiz Carlos da Costa e pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro.
Naquele julgamento onde proferi o voto desses embargos, e demorei mais de 04 (quatro) horas para ler o voto, porque tem mais de 160 (cento e sessenta) páginas, e o Des. Luiz Carlos da Costa votou na sequência, e divergiu, a Desa. Maria Aparecida pediu vista do processo, em uma sessão seguinte, acompanhou o relator. E depois na sequência do julgamento, a Desa. Maria Erotides pediu vista dos autos e está aqui hoje para proferir o seu voto vista.
Ocorre que entendo que é preciso que a Turma Julgadora esteja integralmente composta. Ainda que estes julgadores mandem mensagens por WhatsApp, mandem por escrito, dizendo que não vão capitular do voto, mesmo assim, entendo que é uma questão de validade que estejam presentes, porque há possibilidade de alterarem o entendimento e o julgamento ser diferente.
Por essa razão, não analisarei o julgamento, e determino à senhora Diretora que faça a convocação para a próxima sessão dos dois Desembargadores que participaram da sessão anterior, e que devem, obrigatoriamente, compor a Turma Julgadora.
Portanto, declaro essa à consequência do julgamento.
Agradeço a participação da Desa. Maria Erotides, que poderá ser dispensada pelo Presidente da Câmara na sequência, e devolvo a presidência à sua Excelência Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

EM 1o DE JULHO DE 2021:
ADIADO O JULGAMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS DESEMBARGADORES LUIZ CARLOS DA COSTA E DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1o VOGAL)
Egrégia Turma:
Na Sessão da 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do dia 06.12.2012, pedi vista dos autos para analisar mais aprofundada da matéria, ante as ponderações dos votos do Relator, da 3a Vogal e do 2o Vogal.
Destaco, inicialmente, que o lapso entre a prolação deste voto e a última sessão se deve pelo julgamento da Exceção de Suspeição n.o 36.345/2013, interposta pelo ora Embargante contra esta Magistrada, a qual foi submetida a análise do Órgão Especial no dia 10.10.2019, sendo julgada improcedente, com trânsito em julgado somente aos 29.01.2020.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos ao acórdão dos Embargos de Declaração no 42903/2010, opostos, por sua vez, ao acórdão da Ação Rescisória no 36191/2005, alegando a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade naquele primeiro.
De início, registro que estes Embargos de Declaração não deveriam ter sido acolhidos porque estão a tratar de matéria estranha ao acórdão embargado, pois foram opostos ao acórdão dos Embargos de Declaração no 42903/2010, mas seus argumentos voltam-se, verdadeiramente, contra o acórdão da Ação Rescisória, o que é processualmente inviável.
Esse é o entendimento contido no julgamento proferido pela 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a incidência da preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unirrecorribilidade:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Opostos dois embargos de declaração pela mesma parte contra o mesmo acórdão, não se conhece do segundo recurso em face do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 137.040/PR, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013)”

Assim sendo, é caso de não conhecimento do recurso porque manifestamente incabível.
Contudo, diante dos questionamentos já trazidos pelos eminentes Pares, admitindo o cabimento e a discussão da matéria tratada no recurso, vou ater-me aos tópicos que reputo fundamentais ao deslinde da controvérsia.
Em 16.09.2005, a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, por maioria, deu provimento ao Agravo Regimental no 37.527/2005, intentado pelo Banco do Brasil S/A, ora embargado.
O Relator do Agravo Regimental, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, negou provimento ao recurso, sendo acompanhado pelo 2o Vogal, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos. O Dr. Marcelo Souza de Barros (1o Vogal), o Des. Orlando de Almeida Perri (3o Vogal), o Des. José Silvério Gomes (4o Vogal), o Des. Sebastião de Moraes Filho (5o Vogal), o Des. Juracy Persiani (6o Vogal) e o Des. Márcio Vidal (7o Vogal) deram provimento ao recurso.
Os votos do Dr. Marcelo Souza de Barros, do Des. Orlando de Almeida Perri e do Des. José Silvério Gomes deram provimento ao recurso tratando expressamente dos dois fundamentos da ação rescisória, ou seja, dos incisos V e VII do artigo 485 do CPC, pois abordam a imprescindibilidade de as questões de mérito dessa ação, no caso, a existência de documento novo e a violação a literal dispositivo de lei, submeterem-se ao Colegiado, sendo vedado ao Relator, em decisão monocrática, fazer juízo de valor sobre questões meritórias para indeferimento de petição inicial dessa espécie de ação.
Transcrevo os excertos dos referidos votos que tratam de ambos argumentos:

Dr. Marcelo Souza de Barros:

“O banco sustenta que não por desidea ou negligência, ele não teve oportunidade, no curso da ação ordinária, de trazer a prova da quitação daquele débito reclamado em juízo. Posteriormente ao transito em julgado da sentença, esse documento foi localizado pelo banco.
A hipótese do art. 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, na minha versão se encaixa com a versão colocada pelo banco agravante. Assim diz:
Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando.
VII – depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, pos si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
Há, também, sugestão de irrequecimento ilícito que chegam as raias do absurdo, segundo o banco coloca nos memoriais. De devedor de R$ 11.000, 00 (onze mil reais) o agravado se torna credor de R$ 71.000.000,00 (setenta e um milhões de reais). Essa questão merece ser averiguada, de forma adequada e cauteloza com o processamento da decisória.
Por essas razões, renovando o pedido de vênia ao douto relator, dou provimento ao agravo para determinar o processamento da ação rescisória.
É como voto.”

Des. Orlando de Almeida Perri:

“Questiona o autor da ação rescisória a inobservância de diversos dispositivos de lei federal, em especial dos arts. 128 e 461 do CPC, porquanto a sentença condenatória desbordou dos limites do pedido ao determinar que a correção monetária do indébito se desse pelos mesmos índices e encargos utilizados no cheque especial da conta do correntista/agravado.
Alega-se também a existência de documentos novos que estariam a comprovar que o banco creditou o valor de R$ 12.965,00 (doze mil, novecentos e sessenta cinco reais) em favor do correntista, documento esse que por não ter sido, por motivo alheiro à sua vontade, utilizado no momento próprio da ação revisional que lhe foi movimentada, culminou na sua indevida condenação à restituição que se vê subjugado pela execução em curso. (...)
Apesar de o banco somente haver questionado, timidamente, o índice de correção monetária (fls. 365 TJ), a questão sequer foi apreciada no acórdão rescindendo (fls. 406). Mas mesmo que tivesse sido, não seria ela inibidora à ação rescisória por violação aos arts. 128 e 460 do CPC, arts. 876 e 406 do CC/2002, arts. 964 e 1.062 do CC/1916 e art. 4° da Lei n° 8.177/91, ditos vulnerados na ação rescisória.
Também com relação aos documentos novos, que comprovariam lançamentos de créditos na conta do agravado, enfatizou o autor da ação rescisória que eles não foram utilizados no momento oportuno porque somente agora tive conhecimento deles, porque estavam microfilmados.
Não se retira a condição de "novos" aos documentos que, conquanto existentes à época em que podiam ser apresentados, não o foram por ignorância da existência deles ou por impossibilidade de se apresentá-los. (...)
No caso judicializado, será imprescindível a realização de perícia técnica para verificar se, efetivamente, haviam ou não valores a ser restituídos ao agravado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para que a ação rescisória seja processada, deferindo, desde logo, a antecipação de tutela para suspender o curso da execução, posto que presentes tanto a verossimilhança das alegações expendidas, quanto /o fundado receito de dano que a expropriação de R$ 71.419.209,18 (setenta um milhões, quatrocentos e dezenove mil, duzentos e nove reais e dezoito centavos) pode causar ao direito do agravante, máxime diante da inexpressiva capacidade financeira do agravado.
Custas ex lege.
É como voto.”

Des. José Silvério Gomes:

"A petição inicial só pode ser indeferia de acordo com o art. 295 do Código de Processo Civil que diz:
A petição inicial será indeferida:
I – quando for inepta;
II- quando a parte for manifestamente ilegítima;
III – quando o autor carecer de interesse processual;
IV – quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição (art. 219, § 5o);
V- quanto o tipo de procedimento, escolhido pelo autor, não corresponder à natureza da causa, ou ao valor da ação; caso em que só não será indeferida, se puder adaptar-se ao tipo de procedimento legal;
VI – quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira parte, e 284.
Pelo que depreendi pelo voto do douto relator, ele indeferiu essa petição inicial sem estar presentes nenhum desses requisitos. Já indeferiu enfrentando o mérito da própria ação. Dizendo que o documento não é novo, não houve violação do direito, que a sentença não é extra petita. Exatamente os fundamentos da ação recisória. Não poder-se-ía enfrentar o mérito dessa ação rescisória, indeferir desde já essa petição inicial, subtraindo o colegiado dessa apreciação.
De modo que não tenho dúvida em acompanhar o 1o vogal com os acréscimos do Des. Orlando de Almeida Perri.
É como voto.”

Portanto, não há contradição no acórdão do Agravo Regimental, pois apesar de constar de sua conclusão que o provimento desse recurso se dera nos termos do voto do 1o Vogal, na verdade, houve concordância de três votos proferidos por Vogais a três outros votos que proveram o recurso tratando expressamente dos dois argumentos da ação rescisória. Assim sendo, o provimento do agravo regimental se deu para que a Ação Rescisória fosse julgada por ambos os argumentos, existência ou não de documento novo e violação a literal disposição de lei.
A Ação Rescisória foi, então, conhecida, processada e devidamente instruída, sendo apresentada ao Colegiado para julgamento.
Em 18.08.2009, a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado julgou parcialmente procedente a Ação Rescisória no 36191/2011, acolhendo a tese do Banco do Brasil S/A, ora embargado, somente quanto ao inciso V do artigo 485 do CPC, isto é, ocorrência de violação a literal disposição de lei, ficando afastado o argumento quanto a existência de documento novo (artigo 485, VII do CPC).
Ressalto que estas considerações foram muito bem destacadas no voto da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, na última Sessão, espancando definitivamente qualquer dúvida que pudesse pairar acerca desse aspecto.
Portanto, pedindo vênia ao eminente Des. Luis Carlos da Costa, acompanho o voto do Relator, que abordou todos os argumentos destes embargos de declaração, para rejeitá-los, ante a inocorrência de quaisquer vícios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JOÃO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal convocada), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA DE VOTOS, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 5 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] NEGRÃO, Theotonio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 741